Tribunal: TJMT
Processo: 0009041-24.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009041-24.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (APELANTE), JAQUELINE DE SOUSA MENDES - CPF: 006.421.653-51 (APELANTE), ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO - CPF: 079.069.043-89 (APELANTE), IVONE TOMAZ DA SILVA - CPF: 029.957.171-86 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (APELANTE), RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.562.571-64 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), PAULO CICERO SILVA PEREIRA - CPF: 712.238.192-72 (APELANTE), MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE - CPF: 073.661.061-86 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA (APELANTE), SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (APELANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), JONATHAN PEREIRA - CPF: 057.654.341-18 (APELANTE), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.562.571-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON BELÉ (TERCEIRO INTERESSADO), SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SILOMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 053.058.491-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TESES COMUNS
–
PRELIMINARES
–
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
– DELITOS PRATICADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO – CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA COMARCA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
INÉPCIA DA INICIAL
– CONDUTA NÃO FOI NARRADA DE FORMA ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP –
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
– IMPROCEDÊNCIA – INTERCEPTAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO JUÍZO DE PISO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS –
DOSIMETRIA
– PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL OU EXASPERADA PELA MULTIREINCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/6 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006 (ENVOLVIMENTO DE MENOR) – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE PROVADA –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO IMPUTADO – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APELANTES, QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA –
RECURSOS IMPROVIDOS E DE DOIS APELANTES PROVIDO EM PARTE, PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.

Os crimes investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT e, mesmo que se considere uma repercussão indireta a outros município do Estado de Mato Grosso, a suscitar competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá-MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, pois o critério definidor dessa competência é puramente territorial e tal questão já deveria ter sido arguida no prazo de defesa; ademais, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo, o que por si só afasta a viabilidade do pedido de nulidade.

A peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualifica a apelante, descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado à acusada e discorre sobre as circunstâncias fáticas, indica a conduta praticada, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação, além do rol de testemunhas.

Não há falar-se em nulidade do feito, vez que as interceptações realizadas no âmbito da operação policial foram devidamente autorizadas pelo Juízo de piso.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa e receptação estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

As penas bases já foram fixadas no mínimo legal permitidas ou exasperadas pela multireincidência na fração de 1/6 (um sexto) da pena, e por essa razão não teria interesse recursal da sua modificação na primeira fase da dosimetria da pena.

O envolvimento de adolescente na prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 autoriza a majoração da pena com base no art. 40, VI, do mesmo diploma legal.

A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração delitiva, é inviável conceder o direito de os apelantes recorrerem em liberdade, eis, que
in casu
, houve condenação por crime de Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em regime fechado, aliado ao fato, que se encontravam segregados desde a sua prisão preventiva, o que revela a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
[STJ - AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA, MÔNICA CRISTINA SERRA AROUCHA, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS, JAQUELINE DE SOUZA MENDES, MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO, JONATAN PEREIRA, ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO, IVONE TOMAZ DA SILVA, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO CÍCERO PEREIRA, SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA e BRUNO SILVA NOVAIS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seguintes termos:

CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

MÔNICA CRISTINA SERRA AROUCHA
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa.

LEONARDO DA SILVA ARAÚJO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 15 (quinze anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

JAQUELINE DE SOUZA MENDES
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

JONATAN PEREIRA
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO
: Artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

IVONE TOMAZ DA SILVA
: Artigo 288, caput, e artigo 171, caput, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo d. Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal.

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
: Artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.

PAULO CÍCERO PEREIRA
: Artigo 288, caput, e artigo 171, caput, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA
: Artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto.

BRUNO SILVA NOVAIS
: Artigo 288, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.

Em suas razões (Id. 216638330), a defesa de
Jonathan Pereira
suscita, em
preliminar
:
(a)
a incompetência absoluta do Juízo a quo para o processo e julgamento da causa, por tratar-se de delitos praticados por grupo criminal organizado com jurisdição em todo o Estado; e
(b)
a nulidade do processo por inépcia da denúncia, tendo em vista a suposta inexistência de descrição clara dos fatos imputados. No
mérito
, sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, pede que seja analisada, desde logo, a detração penal.

Por sua vez, a defesa de
Jocivaldo Carneiro Araújo
, em suas razões (Id. 216638339), sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação a todas as imputações que lhe recai, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, refutando a reincidência atribuída ao apelante, pede a revisão da dosimetria penal estabelecida na origem, para que as penas-bases sejam fixadas no mínimo legal e ele seja isento do pagamento da pena de multa, por ser pobre na acepção jurídica do termo.

As respectivas contrarrazões foram devidamente apresentadas em uma única manifestação (Id. 216638401).

Os autos foram desmembrados em relação aos apelantes Jonathan Pereira e Jocivaldo Carneiro Araújo (RAC 1006139-42.2023.8.11.0040)
, já julgado por esta Egrégia Corte de Justiça.

Mariana Reis Moscatelli de Carvalho
, vulgo “Mana ou Gibi”, em suas razões recursais suscita, em preliminar:
(a)
a nulidade do processo, ante a ausência de juntada de peças essenciais ao exercício do direito de defesa após a digitalização dos autos; e
(b)
a nulidade de todos os atos decisórios do processo, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo
a quo
. No mérito, sustenta tese absolutória geral, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo:
(a)
a revisão da pena-base para o mínimo legal ou a adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
(b)
a revisão da pena intermediária, para adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da reincidência; e
(c)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva). Por fim, também pede que seja reconhecido o direito da apelante de recorrer em liberdade (id. 216638491).

Em suas razões,
Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus
, vulgo “Kiko”, suscita, em preliminar:
(a)
a nulidade da r. sentença recorrida, por considerá-la extra petita;
(b)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(c)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória geral, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo:
(a)
a revisão da pena intermediária, pelo afastamento da reincidência e pelo reconhecimento da menoridade relativa do apelante;
(b)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(c)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(d)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638511).

Silosmar Martins de Oliveira
, vulgo “Pintado”, nas razões recursais suscita, em preliminar:
(a)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(b)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória em relação à imputação do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP), tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da pena-base pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638512).

Em suas razões,
Leonardo da Silva Araújo
, vulgo “Neymar ou Orelha”, suscita, em preliminar:
(a)
a nulidade da r. Sentença recorrida, por considerá-la extra petita;
(b)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(c)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória geral, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena-base pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
(b)
a revisão da pena intermediária, para adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da reincidência;
(c)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(d)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(e)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638513).

Rodrigo Pereira dos Santos
, vulgo “Monstrinho”, suscita, em preliminar:
(a)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(b)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória em relação à imputação do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP), tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da pena-base pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638514).

Em suas razões,
Bruno Silva Novais
, vulgo “Japa”, suscita, em preliminar:
(a)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(b)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória em relação à imputação do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP), tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da pena-base pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638515).

Paulo Cícero Silva Pereira
, vulgo “Dotorzinho”, suscita, em preliminar:
(a)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(b)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória em relação às imputações do crime de associação criminosa e estelionato (artigos 288 e 171, ambos do CP), tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da pena-base pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638516).

Em suas razões,
Ivone Tomaz da Silva
, suscita, em preliminar:
(a)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(b)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória em relação às imputações do crime de associação criminosa e estelionato (artigos 288 e 171, ambos do CP), tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638517).

Cleison Eduardo Serra Aroucha
, vulgo “Dudu”, nas razões recursais suscita, em preliminar:
(a)
a nulidade da r. Sentença recorrida, por considerá-la extra petita;
(b)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e (c) a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória geral, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(b)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(c)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638518).

Em suas razões,
Mônica Cristina Serra Arouche
, suscita, em preliminar:
(a)
a nulidade da r. Sentença recorrida, por considerá-la extra petita;
(b)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(c)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória geral, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena intermediária, pelo afastamento da reincidência;
(b)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(c)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(d)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638519).

Jaqueline de Souza Mendes
, nas razões recursais suscita, em preliminar:
(a)
a nulidade da r. Sentença recorrida, por considerá-la extra petita;
(b)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(c)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória geral, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(b)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(c)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638520).

Em suas razões,
Adriano Oliveira Brito Filho
, suscita, em preliminar:
(a)
a nulidade da r. Sentença recorrida, por considerá-la extra petita;
(b)
a inépcia da inicial acusatória, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias; e
(c)
a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade. No mérito, sustenta tese absolutória geral, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(b)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(c)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante. Por fim, também pede que seja reconhecido ao acusado apelante os direitos à gratuidade de justiça e de recorrer em liberdade (Id. 216638521).

As contrarrazões foram apresentadas pelo órgão ministerial (Id. 216638525).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela
prejudicialidade
dos recursos de Jocivaldo Carneiro Araújo e Jonathan Pereira, e pelo
desprovimento
dos demais recursos (id. 225130197), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÕES CRIMINAIS
– Tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e estelionato – Sentença absolutória e condenatória –
Preambularmente:
Ressalta-se que os recursos interpostos pelas defesas de Jocivaldo Carneiro Araújo e Jonathan Pereira foram desmembrados e formaram autos apartados, sendo remetidos anteriormente a este e. Tribunal de Justiça, de modo que suas análises nesta oportunidade se encontram prejudicadas –
Recursos defensivos: Pleitos comuns:

1.
Suscitam em preliminar a nulidade do processo, ante a ausência de juntada de peças essenciais ao exercício do direito de defesa após a digitalização dos autos – IMPROCEDÊNCIA – Os apelantes não demonstram o efetivo prejuízo para o exercício do direito de defesa decorrente da juntada tardia e a pedido de peças processuais eventualmente não integralizadas nos autos após a conversão em processo eletrônico, o que, por si só, afasta a procedência do pedido de nulidade, notadamente em face do que dispõe o princípio pas de nullité sans grief, que veda a decretação de nulidade processual por mera presunção –
2.
Suscitam em preliminar a nulidade de todos os atos decisórios do processo, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo a quo – IMPROCEDÊNCIA – Embora sejam os acusados apelantes afiliados à organização criminosa “comando vermelho”, que, como cediço, tem repercussão nacional, os crimes efetivamente perpetrados por eles, segundo o material probatório colhido, delimitam-se e tem repercussão fática tão somente nos limites da Comarca de Sorriso-MT, sendo temerária a nulificação dos atos decisórios do processo para reprocessamento da ação penal em Comarca distante do território geográfico em que foram praticados os atos delitivos –
3.
Suscitam em preliminar a nulidade da sentença, por considerá-la extra petita – IMPROCEDÊNCIA – Os acusados se defendem dos fatos que lhes são imputados e não da capitulação jurídica adotada na acusação; a emendatio libelli apenas deu nova roupagem jurídica aos fatos descritos pela acusação e descortinados ao longo da instrução processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa –
4.
Suscitam em preliminar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição dos fatos delitivos imputados com todas as suas circunstâncias – IMPROCEDÊNCIA – A denúncia formalizada tem como base os autos de um Inquérito Policial diligentemente processado e que foi a ela anexado como documento integrante, trazendo em detalhes todos os elementos indiciários necessários à instauração da ação penal de origem; basta uma simples leitura da inicial acusatória para se inferir a suficiente exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a correta qualificação dos acusados e a classificação dos crimes imputados, além da apresentação de rol de testemunhas, ou seja, o cumprimento integral dos requisitos expressos no artigo 41 do CPP –
5.
Suscitam em preliminar a nulidade da interceptação telefônica, por ter sido ela autorizada com base em denúncias apócrifas e por falta de demonstração de sua imprescindibilidade – IMPROCEDÊNCIA – A autorização judicial da interceptação telefônica questionada, ao contrário do que sustenta a defesa, teve fundamento concreto, tendo em vista as investigações realizadas pela i. autoridade policial local e a notória dificuldade probatória no combate e desarticulação da atuação da organização criminosa denominada “comando vermelho” naquela região –
6.
No mérito, sustentam tese absolutória, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – A tese defensiva é falaciosa, uma mera expressão do direito de defesa, porquanto, o conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório, por evidenciar claramente não só a autoria, como também a materialidade dos delitos imputados.

Recurso de Mariana Reis Moscatelli de Carvalho: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena-base para o mínimo legal ou a adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
(b)
a revisão da pena intermediária, para adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da reincidência; e
(c)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva) – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver a apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena; a título de exemplo, se mostra nítida a prática do tráfico ilícito de drogas pela apelante com envolvimento de menores, sendo tal conclusão extraída das interceptações telefônicas, em que é possível constatar o envolvimento dos menores Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão dos coacusados Cleison e Mônica, e do menor Riquelme, irmão do coacusado Gabriel, o que foi corroborado em Juízo pelas provas orais –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito da apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – A apelante permaneceu presa preventivamente durante quase toda a persecução penal e agora foi condenada a uma pena privativa de liberdade, que inclusive deverá ser cumprida no regime inicial fechado, sendo natural que sua prisão cautelar seja mantida enquanto se aguarda o julgamento de eventual recurso, porquanto ainda presente a necessidade de garantia da ordem pública.

Recurso de Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena intermediária, pelo afastamento da reincidência e pelo reconhecimento da menoridade relativa do apelante;
(b)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(c)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(d)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena, o regime prisional escolhido e a quantificação da pena adicional de multa; a título de exemplo, se mostra nítida a prática do tráfico ilícito de drogas pelo apelante com envolvimento de menores, sendo tal conclusão extraída das interceptações telefônicas, em que é possível constatar o envolvimento dos menores Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão dos coacusados Cleison e Mônica, e do menor Riquelme, irmão do próprio apelante, o que foi corroborado em Juízo pelas provas orais –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – O apelante permaneceu preso preventivamente durante quase toda a persecução penal e agora foi condenado a uma pena privativa de liberdade, que inclusive deverá ser cumprida no regime inicial fechado, sendo natural que sua prisão cautelar seja mantida enquanto se aguarda o julgamento de eventual recurso, porquanto ainda presente a necessidade de garantia da ordem pública.

Recurso de Silosmar Martins de Oliveira: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da pena-base pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Referido direito foi reconhecido na própria sentença recorrida, faltando à defesa da apelante legítimo interesse no pleito; ressalte-se que o apelante permanece preso por ordem decorrente dos autos de Execução Penal no 0007479-48.2017.811.0040.

Recurso de Leonardo da Silva Araújo: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena-base pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
(b)
a revisão da pena intermediária, para adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da reincidência;
(c)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(d)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(e)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena, o regime prisional escolhido e a quantificação da pena adicional de multa; a título de exemplo, se mostra nítida a prática do tráfico ilícito de drogas pelo apelante com envolvimento de menores, sendo tal conclusão extraída das interceptações telefônicas, em que é possível constatar o envolvimento dos menores Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão dos coacusados Cleison e Mônica, e do menor Riquelme, irmão do coacusado Gabriel, o que foi corroborado em Juízo pelas provas orais –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – O apelante permaneceu preso preventivamente durante quase toda a persecução penal e agora foi condenado a uma pena privativa de liberdade, que inclusive deverá ser cumprida no regime inicial fechado, sendo natural que sua prisão cautelar seja mantida enquanto se aguarda o julgamento de eventual recurso, porquanto ainda presente a necessidade de garantia da ordem pública.

Recurso de Rodrigo Pereira dos Santos: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da penabase pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Referido direito foi reconhecido na própria sentença recorrida, faltando à defesa da apelante legítimo interesse no pleito.

Recurso de Bruno Silva Novais: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da penabase pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Referido direito foi reconhecido na própria sentença recorrida, faltando à defesa do apelante legítimo interesse no pleito.

Recurso de Paulo Cícero Silva Pereira: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo a revisão da penabase pela adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Referido direito foi reconhecido na própria sentença recorrida, faltando à defesa da apelante legítimo interesse no pleito.

Recurso de Ivone Tomaz da Silva:
Subsidiariamente, pede que seja reconhecido o direito da apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Referido direito foi reconhecido na própria sentença recorrida, faltando à defesa da apelante legítimo interesse no pleito.

Recurso de Cleison Eduardo Serra Aroucha: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(b)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(c)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena, o regime prisional escolhido e a quantificação da pena adicional de multa; a título de exemplo, se mostra nítida a prática do tráfico ilícito de drogas pelo apelante com envolvimento de menores, sendo tal conclusão extraída das interceptações telefônicas, em que é possível constatar o envolvimento dos menores Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão do próprio apelante, e do menor Riquelme, irmão do coacusado Gabriel, o que foi corroborado em Juízo pelas provas orais –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – O apelante permaneceu preso preventivamente durante quase toda a persecução penal e agora foi condenado a uma pena privativa de liberdade, que inclusive deverá ser cumprida no regime inicial fechado, sendo natural que sua prisão cautelar seja mantida enquanto se aguarda o julgamento de eventual recurso, porquanto ainda presente a necessidade de garantia da ordem pública.

Recurso de Mônica Cristina Serra Arouche: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena intermediária, pelo afastamento da reincidência;
(b)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(c)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(d)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver a apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena, o regime prisional escolhido e a quantificação da pena adicional de multa; a título de exemplo, se mostra nítida a prática do tráfico ilícito de drogas pela apelante com envolvimento de menores, sendo tal conclusão extraída das interceptações telefônicas, em que é possível constatar o envolvimento dos menores Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão da própria apelante, e do menor Riquelme, irmão do coacusado Gabriel, o que foi corroborado em Juízo pelas provas orais –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – A apelante permaneceu presa preventivamente durante quase toda a persecução penal e agora foi condenada a uma pena privativa de liberdade, que inclusive deverá ser cumprida no regime inicial fechado, sendo natural que sua prisão cautelar seja mantida enquanto se aguarda o julgamento de eventual recurso, porquanto ainda presente a necessidade de garantia da ordem pública.

Recurso de Jaqueline de Souza Mendes: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(b)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(c)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver a apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena, o regime prisional escolhido e a quantificação da pena adicional de multa; a título de exemplo, se mostra nítida a prática do tráfico ilícito de drogas pela apelante com envolvimento de menores, sendo tal conclusão extraída das interceptações telefônicas, em que é possível constatar o envolvimento dos menores Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão dos coacusados Cleison e Mônica, e do menor Riquelme, irmão do coacusado Gabriel, o que foi corroborado em Juízo pelas provas orais –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito da apelante de recorrer em liberdade – PREJUDICADO – Referido direito foi reconhecido na própria sentença recorrida, faltando à defesa da apelante legítimo interesse no pleito.

Recurso de Adriano Oliveira Brito Filho: 1.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo
(a)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(b)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(c)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado apelante – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem se mostra legítima e bem fundamentada; o Juízo a quo teve todo o cuidado na individualização da pena, considerando as circunstâncias legais e fáticas a envolver o apelante, justificando, assim, as exasperações implementadas em sua pena, o regime prisional escolhido e a quantificação da pena adicional de multa; a título de exemplo, se mostra nítida a prática do tráfico ilícito de drogas pelo apelante com envolvimento de menores, sendo tal conclusão extraída das interceptações telefônicas, em que é possível constatar o envolvimento dos menores Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão dos coacusados Cleison e Mônica, e do menor Riquelme, irmão do coacusado Gabriel, o que foi corroborado em Juízo pelas provas orais –
2.
Por fim, também pede que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – Referido direito foi reconhecido na própria sentença recorrida, faltando à defesa do apelante legítimo interesse no pleito.

CONCLUSÃO – PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS DE JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO E JONATHAN PEREIRA E PELO DESPROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaca-se que os recursos interpostos pelas defesas de
Jocivaldo Carneiro Araújo
, vulgo “Gordão”, e
Jonathan Pereira
, vulgo “Cabelo ou JP”, foram desmembrados por decisão do Juízo
a quo
(Id. 216638455), formando autos apartados e remetidos anteriormente a este e. Tribunal de Justiça, de modo que sua análise nesta oportunidade se encontra prejudicada.

Importante consignar que os mencionados recursos (RAC 1006139-42.2023.8.11.0040) já foram julgados por esta Egrégia Câmara Criminal na sessão de 17 de setembro de 2024, certificado o trânsito em julgado em 30 de outubro de 2024.

Noutro ponto, em resumo, os demais apelantes suscitaram, como teses comuns, nas razões recursais:
a)
declaração de nulidade do processo, sob a alegação de inépcia da denúncia, com a consequente absolvição dos apelantes/acusados;
b)
declaração de nulidade das interceptações telefônicas, sob a alegação de ausência de demonstração de imprescindibilidade da medida extrema; e
c)
absolvição dos apelantes/acusados no que toca aos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas, associação criminosa e estelionato, sob o argumento de insuficiência probatória.

PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:

Entretanto, não obstante as alegações dos apelantes de que o grupo ser afiliado à organização criminosa “Comando Vermelho”, que sabidamente possui atuação em todo o território nacional, os crimes aqui investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT.

Ainda, que se considere uma repercussão indireta a outros municípios do Estado de Mato Grosso e que se admita eventualmente ser o processamento dos autos de competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, tendo em vista que o critério definidor dessa competência é puramente territorial, sendo que tal questão deveria ser arguida na primeira oportunidade, o que sabidamente não aconteceu, sob pena de preclusão.

Ademais, os apelantes foram condenados pelos crimes descritos nos artigos 33, caput e 35, caput da lei n. 11.343/2006 e artigo 288, do Código penal, não havendo condenação no crime de organização criminosa, que atrairia a competência para a Vara Especializada.

Lado outro, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo para sua defesa técnica, o que, por si só, afasta a viabilidade do pedido de nulidade, haja vista a regência do princípio
pas de nullité sans grief
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida, eis que alcançada pela preclusão, o que impõe a prorrogação da competência do Juízo a quo.

NULIDADE DA DENÚNCIA (INÉPCIA):

Os apelantes, ainda, arguiram a nulidade do processo por inépcia da denúncia, tendo em vista a suposta inexistência de descrição clara dos fatos imputados ao apelante.

Contudo, a denúncia formalizada tem como base os autos do Inquérito Policial no 9041-24.2019.8.11.0040 (código 218588) traz, em detalhes, todos os elementos indiciários necessários à instauração da ação penal de origem.

Basta uma leitura da exordial acusatória para se verificar a suficiente exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a correta qualificação dos acusados e a classificação dos crimes imputados, além da apresentação de rol de testemunhas, ou seja, o cumprimento integral dos requisitos expressos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever em parte a denúncia acusatória:

“I. Consta do referido Inquérito Policial, bem como da medida cautelar cód. 170049, que, no decorrer de todo o procedimento investigatório que se iniciou em 24 de abril de 2017 e perdura até o presente momento, em todo o Estado de Mato Grosso, o(s) denunciado(s) MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, vulgo "Mana ou Gibi" JONATAN PEREIRA vulgo "Cabelo" LEONARDO DA SILVA ARAÚJO vulgo "Neymar ou Orelha" GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS vulgo "Kiko", CLEILSON EDUARDO SERRA AROUCHA vulgo "Dudu" MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE IVONE TOMAZ DA SILVA JAQUELINE DE SOUZA MENDES BRUNO DA SILVA NOVAIS vulgo "Japa" JOCIVALDO PEREIRA DA SILVA vulgo "Gordão" WELLINGTON BELE vulgo "Sapo" ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS vulgo "Bob" RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS. vulgo "Monstrinho” SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA vulgo "Pintado" e PAULO CICERO SILVA PEREIRA vulgo "Dotorzinho" associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

II. Extrai-se, igualmente, dos processos retromencionados, que nas mesmas condições de tempo e lugar indicados, o(s) denunciado(s) JONATAN PEREIRA vulgo "Cabelo" LEONARDO DA SILVA ARAÚJO vulgo "Neymar ou Orelha" GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS. vulgo "Kiko" CLEILSON EDUARDO SERRA AROUCHA Vulgo "Dudu", MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE, IVONE TOMAZ DA SILVA JAQUELINE DE SOUZA MENDES BRUNO DA SILVA NOVAIS. vulgo "Japa" JOCIVALDO PEREIRA DA SILVA vulgo "Gordão" WELLINGTON BELE vulgo "Sapo", ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO, RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS. vulgo "Boby" RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo "Monstrinho", SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA vulgo "Pintado" e PAULO CICERO SILVA PEREIRA vulgo "Dotorzinho" sob o comando e autorização de MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, vulgo "Mana ou Gibi", fornecia(m) drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III. Ressurge, ainda, dos autos que, nas mesmas condições acima mencionadas, o(s) indigitado(s) JOCIVALDO PEREIRA DA SILVA, vulgo "Gordão" MONICA CRISTINA SERRA AROUCHE e CLEILSON EDUARDO SERRA AROUCHA, vulgo "Dudu" praticava(m) o crime de associação para o tráfico de drogas, envolvendo criança ou adolescente, consoante extrai-se do caderno investigativo em testilha.

(...)

Apurou-se, ainda, no decorrer da investigação que LEONARDO e JONATAN ocupam papel de destaque dentro da Organização Criminosa, nesta região de Sorriso, uma vez que as interceptações mostraram que ambos são responsáveis por autorizar, sob a supervisão de MARIANA a prática de crimes pelos demais integrantes hierarquicamente inferiores.

Além disso, conforme colacionado nos feitos, a equipe policial flagrou conversas entre MARIANA e LEONARDO que discutiam acerca da inserção ou batismo de novos criminosos interessados em participar da facção. JONATAN por sua vez, possui também a atribuição de "chefe de disciplina" na hierarquia, sendo inclusive interceptado cobrando a mensalidade a uma integrante do município de Peixoto de Azevedo, sob pena de expulsão, que se dá após 03 (três) meses de atraso.

(...)

Nessa linha, compila-se através das escutas e relatórios, que os increpados JAQUELINE ADRIANO e JOCIVALDO todos integrantes da facção criminosa conhecida como "Comando Vermelho", possuem envolvimento com o tráfico de drogas na região do Bairro São Domingos, associando-se de modo reiterado e com animus de estabilidade, a fim de lucrar facilmente com esse comércio ilícito.

Com efeito JOCIVALDO foi flagrado em vários áudios arquitetando crimes de roubo e ainda tráfico de drogas. Na data de 19/07/2019, conforme consta dos autos, a equipe policial interceptou conversas telefônicas as quais evidenciaram que o increpado estaria providenciando a ida de um menor de idade da cidade de Lucas do Rio Verde até a cidade de Sorriso para buscar drogas que seriam vendidas naquele município.

Diante dos áudios, os investigadores, com o apoio do núcleo de inteligência da Delegacia Regional de Sinop/MT, conseguiram identificar e apreender o menor Jean Oliveira da Silva quando embarcava em um ônibus de volta para a cidade de Lucas do Rio Verde, de posse de quantia significativa de drogas como pasta base de cocaína presa ao corpo (45g) e uma porção de maconha (4g), conforme Boletim de Ocorrência n° 2017.240113 (fls. 595/596 da Medida Cautelar n° 170049) e Laudo Pericial Definitivo de Droga n° 3.14.2018.40679-01, em anexo.

A confirmação de que realmente se tratava do menor de idade enviado pelo suspeito até a cidade de sorriso veio através de um áudio por volta das 13:12 horas em que JOCIVALDO conversa com outro interlocutor não identificado, que pergunta 'se o gurizinho' já teria chegado e estaria de boa". JOCIVALDO então responde que o 'gurizinho" teria sido preso e ligou para a família dizendo que fora detido com drogas.”

Calha destacar, que a autoridade judicial ao rejeitar este argumento na sentença condenatória consignou que:

“
2.1 - Do pedido de reconhecimento da inépcia da denúncia por alegação de violação ao art. 41 do CPP
.

As defesas dos acusados Gabriel Rinaldo Lopes de Jesus, Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Jaqueline de Souza Mendes, Wellington Belé, Adriano Oliveira Brito Filho, Rodrigo Pereira dos Santos, Silosmar Martins de Oliveira, Bruno Silva Novais, Leonardo da Silva Araújo, Jonatan Pereira, Paulo Cícero Silva Pereira e Ivone Tomaz da Silva alegam que a denúncia seria inepta, uma vez que não faz constar descrição dos fatos de forma clara, precisa e completa, bem como não apresenta o tipo (objetivo e subjetivo), adequadamente.

In casu, ao contrário do que asseveram as defesas, a denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP. Sem delongas, trago que a peça acusatória, inaugural da presente ação penal, apresenta narração satisfatória dos fatos ditos delituosos, a qualificação e descrição ampla das condutas ativas e/ou omissivas dos acusados e nexo de causalidade delas com o resultado, permitindo-se identificar os elementos essenciais que as tornam típicas, antijurídicas e culpáveis, não havendo que se falar em inobservância do art. 41 do CPP.

Tanto que as Defesas puderam, ao longo da instrução, amplamente se manifestar e rebater as acusações.

Portanto, não restando caracterizada a alegada inépcia, rejeito a preliminar arguida.”

Ainda, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece não é inepta a denúncia que descreve os fatos com clareza e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como se deu no caso em exame.

Ademais, é firme o entendimento de que a prolação da sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia (STJ. REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

Portanto, a alegação não encontra ressonância nos autos, sem falar que constitui matéria preclusa nos autos, já que no início do processo o Juízo a quo, decidiu pelo recebimento da denúncia sem que houvesse recurso da defesa.

Por todo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

DA NULIDADE DA SENTENÇA (DECISÃO
EXTRA PETITA
):

Nada obstante as alegações de nulidade da r. sentença penal condenatória em razão da suposta inobservância ao princípio da correlação, analisando com cautela o caso dos autos, conclui-se que não há espaço para o reconhecimento da nulidade ventilada.

Não obstante os apelantes Gabriel, Cleison, Mônica, Jaqueline, Adriano e Leonardo tenham sido denunciados como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, extrai-se do conjunto fático-probatório delineado no feito que os apelantes também estão envolvidos no crime de associação criminosa, disciplinado no artigo 288 do Código Penal.

Como se sabe, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual o processamento da ação penal se funda nos limites da inicial acusatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Ocorre que, não obstante a ausência de imputação técnica e expressa do crime de associação criminosa, os fatos trazidos a Juízo permitem extrair a ocorrência de tal delito, de modo a caracterizar o instituto da emendatio libelli, adequando a tipificação das imputações trazidas na prefacial acusatória, uma vez que os fatos provados são os fatos narrados, conforme se extrai do artigo 383 do Código de Processo Penal.

In casu
, conforme será demonstrado na oportunidade do enfrentamento do mérito da presente demanda, verifica-se que as condutas narradas no arcabouço probatório evidenciam o cometimento do crime de associação criminosa, junto com os delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação e, consequentemente, em decisão
extra petita
.

ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.

Em continuidade os apelantes pretendem que a interceptação telefônica seja declarada nula e desentranhada dos autos, não podendo, a partir daí, ser utilizada como fundamento para a condenação, sob o argumento de que não teriam sido respeitados os requisitos estipulados pela Lei Federal no 9.296/1996, ante a ausência de provas de que foi tomada qualquer outra medida investigativa anterior.

Neste ponto, calha destacar o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, que dispõe no sentido de que
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráfica, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”
.

Lado outro, a Lei Federal no 9.296/1996, prevê no artigo 1o, que
“a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça”
.

Ainda:

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

(...)

Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Assim, a legislação exige para a interceptação das comunicações telefônicas, a satisfação de determinados e específicos requisitos:
i)
indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal;
ii)
indispensabilidade da interceptação telefônica (único meio de prova); e
iii)
infração penal punida com reclusão.

No presente caso, a interceptação telefônica anexada aos autos foi devidamente autorizada nos autos da medida cautelar (registrada sob no 3419-32.2017.8.11.0040 – código no 170049 – 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT), notadamente porque restaram preenchidos todos os requisitos exigidos por lei, não havendo se falar em ilegalidade ou nulidade da utilização da prova.

A autoridade judicial ao rejeitar a preliminar consignou que:

“... Em análise ao pedido inaugural contido na Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico, autos no. 341932.2017.811.0040, Código Apolo Híbrido 170049, migrado ao PJE e constante no id. 79341618, pag. 333/342, foi possível verificar que os motivos que deram azo a medida extrema não foram somente “denúncias anônimas”, como aduz a Defesa.

Consta do pedido cautelar que a Polícia Judiciária Civil de Sorriso, após realizar diversas diligências, verificou junto a usuários e denúncias anônimas via 197, a informação de suspeitos traficando entorpecentes, cometendo roubos e comercializando armas de fogo nesta urbe e região, sendo realizado monitoramento de alguns suspeitos.

Foram realizadas várias apreensões de drogas, todas com pouca quantidade de entorpecentes, entretanto com apreensão de farto material bélico, sendo duas submetralhadoras, diversas munições e bananas de dinamite.

Justificou ainda o pedido na dificuldade em realizar campana, por ser cidade pequena e de fácil conhecimento entre as pessoas/população, e por se tratar de celulares que estariam com presos, dentro de Cadeias, e familiares/comparsas que estariam em liberdade.

Do relatório Policial que fundamentou o pedido, vislumbra-se que presos da Penitenciária Osvaldo Florentino, em Sinop, e do Centro de Ressocialização de Sorriso estariam usando celulares para comandar o tráfico de drogas, comércio de armas e prática de roubos em Sorriso e região e que, devido serem integrantes de facções criminosas “CV e PCC” e possuírem vasta “experiência e profissionalismo”, restava dificultada as apreensões e prisões, sendo o único meio de combate a essas organizações a quebra do sigilo telefônico, considerando que outros meios de obtenção de prova não estavam sendo eficientes.

A representação foi deferida, bem como as prisões, apreensões conforme relatório de investigação policial no. 003/2017, anexado no id. 79341618, pag. 343/351, onde restaram demonstrados os crimes cometidos por criminosos faccionados e seus familiares, tudo comandado de dentro dos presídios.

Assim, em análise aos argumentos da defesa, tenho que não resta qualquer ilegalidade no pedido e deferimento das interceptações dos autos.

A quebra de sigilo telefônico possui previsão no artigo 3o, I, da Lei no. 6.296/1996, o qual afirma que a Autoridade Policial possui capacidade postulatória para formular o pedido.

Ao contrário do que aduz a Defesa, as interceptações telefônicas não foram autorizadas apenas com amparo em uma denúncia anônima. Da denúncia, originou-se a apuração preliminar, que produziu outros elementos, os quais levaram ao pedido de interceptação, conforme se extrai da representação da autoridade policial pela decretação da medida.

Tanto é que somente foi possível a identificar os numerais telefônicos a serem interceptados após diligências e prisões de pessoas ligadas aos presos, conforme ficha de identificação e boletins de ocorrência anexado aos autos no id. 79341618, pag. 352/378.

Ademais, os numerais das pessoas interceptadas, em sua maioria, eram presos ou pessoas ligadas a presos (parentes e familiares), que na sua maioria estavam realizando ligações telefônicas de dentro ou para dentro de cadeias, conduta que deve ser fortemente combatida, considerando que ter aparelho celular dentro de presídio e cadeia é falta disciplinar de natureza grave, conforme previsão do artigo 50, inciso VII da LEP.

Não só isso. Verifica-se, também, que deixar o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, que permita a comunicação com outros presos ou com ambiente externo, é crime de detenção, com pena de 3 meses a 1 ano e multa, conforme disposição do artigo 319-A do Código Penal.

Portanto, não podem os agentes de segurança fechar os olhos e deixar de fazer seu trabalho, de tentar identificar os presos que estão utilizando celulares e, após, efetuar sua apreensão e tomar as medidas administrativas necessárias em relação aos infratores.

Ademais, friso novamente, as linhas telefônicas que sofreram a quebra de sigilo eram de presos e/ou de seus familiares, vindo aos autos somente as conversas referentes aos crimes que estariam cometendo em Sorriso e região. Portanto, justificável a medida extrema.

Da mesma forma, ante a necessidade e possibilidade do pedido, afasto a alegada nulidade da quebra de sigilo telefônico...”

Portanto, a autorização judicial de interceptação telefônica não se baseou em simples suposições ou em controvertidas notícias anônimas, mas conforme a documentação dos autos teve fundamento concreto, pois a autoridade policial realizou investigações atinentes à organização criminosa denominada “comando vermelho”, da qual também participam vários presos e seus familiares.

Portanto, sendo notória a dificuldade probatória para o combate e desarticulação de organizações criminosas, integrada também por pessoas segregadas, farta é a jurisprudência que destaca a importância das informações obtidas nas interceptações telefônicas, sobretudo nos crimes de tráfico ilícito de drogas.

Portanto, não há falar-se em nulidade do feito, vez que as interceptações realizadas no âmbito da operação policial foram devidamente autorizadas pelo Juízo de piso, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

MÉRITO

DO RECURSO DOS APELANTES CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA, MÔNICA CRISTINA SERRA AROUCHA, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS, JAQUELINE DE SOUZA MENDES, MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO E ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO.

No mérito, objetivam a absolvição por negativa de autoria em relação aos crimes de tráfico ilícito de drogas, ante a insuficiência de prova para a condenação, a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, eis que negam que comercializavam substância entorpecente.

Para se evitar tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, que utilizo como fundamentos de decidir:

“4 - DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT, e 35, CAPUT, DA LEI No. 11.343/2006).

4.1 - Em relação aos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho.

De largada, imperioso destacar que a ausência de apreensão de substância entorpecente não torna a conduta atípica, até porque pode ser comprovada por outros meios aptos de provas, como é o caso dos presentes autos.

Com efeito, é de se notar que a materialidade delitiva resta comprovada nos presentes autos, através da Medida Cautelar – Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, constante nos autos físico no. 3419-32.2017.811.0040, Apolo: 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 84/331, e da Medida Cautelar – Interceptação Telefônica, constante nos autos físico no 3419- 32.2017.811.0040, Apolo 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 332/1014, além das provas testemunhais colhidas na fase judicial.

Cito entendimento jurisprudencial moderno, do Excelso Superior Tribunal de Justiça, a justificar o reconhecimento da materialidade:

(...)

Da mesma forma, vislumbra-se a autoria delitiva por parte dos acusados.

A materialidade e autoria estão estampadas precisamente nos áudios interceptados na quebra de sigilo telefônico e pelas testemunhas inquiridas em Juízo diante do contraditório, as quais indicam com clareza a prática do tráfico de drogas por parte dos acusados, que estavam devidamente associados para tanto. Vejamos.

Transcrição de áudio interceptado do acusado
Cleison Eduardo Serra Aroucha, vulgo “DUDU
”:

Mídia
20924256.WAV
, em 12/05/2017.

DUDU X CARLOS:

DUDU FALA PARA CARLOS IR BUSCAR "MEIO QUILO DE BRAW (MACONHA)". CARLOS DIZ QUE VAI ESPERAR O OREIA DA RUA DE BAIXO CHEGAR PRA IR LÁ. DUDU NÃO CONCORDA E DIZ PRA "SOLTAR" (NÃO IR COM) ESSES CARAS E PERGUNTA SOBRE A MOTO DE SUA MÃE E SUA IRMÃ MÔNICA. (PROVAVELMENTE CARLOS NÃO PILOTA DE MOTO). CARLOS FALA QUE SUA IRMÃ MÔNICA ESTÁ DORMINDO E QUE VAI CHAMAR VALDIR PARA IR DE TAXI COM ELE. DUDU FALA PRA CHAMAR ELE E CONTINUA: "CARLOS, TU VAI PEGAR ESSE MEIO QUILO (PARA VENDER) E LANÇA O DINHEIRO DO CARA, O QUE SOBRAR É NOSSO, NEM DEIXA O CRIME FALHAR". EM SEGUIDA PERGUNTA ONDE ELE VAI COLOCAR (A DROGA). CARLOS DIZ QUE VAI DEIXAR GUARDADO. DUDU DIZ QUE "NÃO PODE DEIXAR SECAR" E DIZ PRA CARLOS "TIRAR UM PEDAÇO MASSA PRA TU FICAR VENDENDO, ENROLA O RESTANTE COM PAPEL FILME E ENTERRA, MAS SEM NINGUÉM OLHAR PRA NÃO PERDER ISSO AÍ". CARLOS PERGUNTA QUANTO TEM QUE PAGAR PRO CARA. DUDU DIZ QUE UM QUILO CUSTA 1500,00 E QUE TEM QUE PAGAR 750,00 PELO MEIO QUILO. E PERGUNTA PRA SEU IRMÃO SE ELE "VAI SE GARANTIR". CARLOS DIZ QUE VAI. POR FIM DUDU DIZ QUE DEPOIS QUE PAGAREM "O CARA LÁ", ELES VÃO PEGAR MAIS.

Mídia
20924632.WAV
, em 12/05/2017.

DUDU X CARLOS:

DUDU DIZ QUE O CARA VAI SEPARAR O "BRAW" (MACONHA) LÁ. CARLOS DIZ BELEZA. DUDU DEMONSTRA RECEIO COM A BUSCA DA DROGA E FALA PRA CARLOS VER "DIREITINHO" COM QUAL TAXISTA QUE ELE VAI E PERGUNTA SE NÃO TEM NINGUÉM PRA "PILOTAR A MOTO DA MAMÃE". CARLOS DIZ QUE NÃO TEM NÃO E QUE "OS HOMENS TÁ A MILHÃO, TEM QUE SER DE CARRO MESMO, POR QUE DE MOTO É FLAGRANTE. DUDU PERGUNTA COM QUAL TAXISTA ELE VAI. CARLOS DIZ QUE VAI LIGAR PRA UM LEVAR E DEIXÁ-LO LÁ E QUE DEPOIS LIGA PARA OUTRO IR BUSCÁ-LO.

Mídia
20945082.WAV
, em 13/05/2017.

DUDU X CARLOS:

DUDU PERGUNTA SOBRE O "RELÓGIO, A BALANÇA". CARLOS PERGUNTA SE É PRA ELE IR LÁ NO "CRÉDITO" BUSCAR? DUDU DIZ PRA ELE IR LÁ OU LIGAR PRA ELE. EM SEGUIDA DIZ QUE É PARA PASSAR A BALANÇA PARA A MÔNICA
(IRMÃ)
LEVAR PRA ELE.

Mídia
20950179.WAV
, em 13/05/2017.

DUDU X MARIA:

DUDU PERGUNTA POR CARLOS E SUA MÃE DIZ QUE ELE NÃO ESTÁ. EM SEGUIDA DUDU
PERGUNTA SE CARLOS FOI LÁ BUSCAR O "BRAW" (MACONHA).
MARIA DIZ QUE NÃO SABE, QUE "ELE IA MAIS O ANDI, MAS NÃO SEI SE FOI". EM SEGUIDA DUDU PERGUNTA SE A MÃE DO DAVI DEU O DINHEIRO. MARIA DIZ QUE NÃO E QUE ELA FICOU DE DAR ESSA SEMANA. E QUE A MULHER (ANDIARA) LIGOU COBRANDO E MARIA FICOU DE DAR 50,00. DUDU PASSA O TELEFONE PARA O FILHO DE ANDIARA PASSAR O NÚMERO DELA.
EM SEGUIDA MARIA DIZ QUE O CLEMILSON ACABOU DE AVISAR QUE "O CARLOS FOI LÁ BUSCAR O NEGÓCIO"
. DUDU PERGUNTA SE ELE (CARLOS) NÃO ENTREGOU PRA ELA. MARIA RESPONDE QUE NÃO, QUE ELE ENTREGA PARA MÔNICA. DUDU PERGUNTA SOBRE
"AQUELE LÁ DO CIGARRO"
. MARIA DIZ "ESTÁ LÁ". DUDU FALA: "JÁ PEGA ESSE NEGÓCIO HOJE LÁ, MÃE". MARIA DIZ QUE DAQUI A POUCO JÁ LIGA PRA MULHER. DUDU DIZ QUE É PRA APROVEITAR E PEGAR O "BRAW" DO CIGARRO QUE ESTÁ NA CASA DA MÔNICA. MARIA DIZ QUE ESTÁ COM A MÔNICA. DUDU PEDE PRA MARIA FALAR PARA MÔNICA IR (VISITÁ-LO NO CRS)

Transcrição de áudio interceptado da acusada
Mônica Cristina Serra Aroucha:

Mídia
20927282.WAV
, em 12/05/2017.

DUDU X MÔNICA:

DUDU PERGUNTA PARA MÔNICA SE CARLOS FOI BUSCAR A DROGA. MÔNICA DIZ QUE ELE NÃO FOI POR QUE ELE NÃO SABIA O ENDEREÇO E QUE ELE FALOU QUE NÃO SABIA ONDE ERA. EM SEGUIDA DUDU PERGUNTA SE "A MOTO DA MAMÃE ESTÁ AÍ". MÔNICA DIZ QUE ESTÁ. CARLOS FALA PARA MÔNICA IR COM CARLOS BUSCAR LÁ NO BECO. MÔNICA DIZ QUE ELE NÃO ESTÁ EM CASA. DUDU FALA QUE ELE ESTÁ LÁ NA ÚLTIMA RUA E PERGUNTA SE ELA VAI BUSCAR. MÔNICA DIZ QUE IRÁ VER SE ELE(CARLOS) VEM PRA IREM (BUSCAR A DROGA). DUDU DIZ QUE ENTÃO TÁ E FALA PARA MÔNICA IR NO OUTRO DIA IR NA CASA DO CRANGE BUSCAR 50 G (50 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA) E PEDE PRO NADSON O RELÓGIO. MÔNICA CONSENTI.

Mídia
20945082.WAV
, em 13/05/2017.

DUDU X CARLOS:

DUDU PERGUNTA SOBRE O "RELÓGIO, A BALANÇA". CARLOS PERGUNTA SE É PRA ELE IR LÁ NO "CRÉDITO" BUSCAR? DUDU DIZ PRA ELE IR LÁ OU LIGAR PRA ELE. EM SEGUIDA DIZ QUE É PARA PASSAR A BALANÇA PARA A MÔNICA
(IRMÃ)
LEVAR PRA ELE.

Mídia
21284589.WAV
, em 03/06/2017.

DUDU X MÔNICA:

DUDU PERGUNTA SE MÔNICA IRA VISITÁ-LO NO CRS. ELA RESPONDE QUE SIM. ELE PERGUNTA SOBRE O "BRAW" (MACONHA) DO CIGARRO. ELA DIZ QUE O CARLOS PEGOU. DUDU DIZ QUE O CARLOS É DOIDO, QUE ERA O ÚNICO "BRAW" QUE ELE TINHA. DUDU PERGUNTA SE ELE CONSEGUIR UM BRAW MÔNICA LEVARIA PRA ELE DENTRO DO CRS. MÔNICA DIZ QUE SIM. ELE DIZ QUE "VAI FAZER O CORRE" E PEDIR PRA ALGUÉM LEVAR PRA ELA LÁ. MÔNICA CONCORDA. DUDU DIZ QUE VAI PASSAR O NÚMERO DA MAMÃE E MANDAR ALGUÉM LEVAR LÁ.

Transcrição de áudio interceptado do acusado
Leonardo da Silva Araújo, vulgo “NEYMAR ou ORELHA”:

Mídia
21170588.WAV
, em 24/05/2017.

HNI X ORELHA:

HNI PEDE PARA ORELHA LHE AJUDAR A RESOLVER UMA SITUAÇÃO, POIS FEZ UM "CORRE" E FALTOU QUARENTA GRAMAS DO BAGULHO (MACONHA OU PASTA BASE). HNI DIZ QUE FEZ UM CORRE (COMPROU) CEM GRAMAS E SÓ CHEGOU 64 GRAMAS. ORELHA PERGUNTA COM QUEM. HNI DIZ QUE O GURI SEMPRE QUE SEMPRE SERVE ELES "PRA NÓS". ELE PEGOU 104 GRAMAS LÁ E SÓ CHEGOU 64, 40 GRAMAS DESAPARECEU. ORELHA PERGUNTA "NA MÃO DE QUEM QUE PASSOU". HNI RESPONDE QUE "PASSOU NA MÃO DE 04 PESSOAS: O DONO DA MACONHA PASSOU PRA MULHER DO PIVETE FAZER O TRAMPO, DAÍ DA MÃO DELA FOI PRO LUQUINHAS TOMATE, E DA MÃO DO LUQUINHAS FOI PRO CORRE QUE IA TRAZER". EM SEGUIDA ORELHA DIZ QUE VAI LIGAR PRO LUQUINHAS E QUE VAI CORRER DENTRO.

Transcrição de áudio interceptado do acusado
Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, vulgo “KIKO”:

Mídia
21169549.WAV
, em 24/05/2017.

GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS X ANDIARA KARINNY LOPES BRITO:
ANDIARA AVISA GABRIEL QUE SÓ A SELA 7 QUE NÃO VAI ENTRAR O "JUMBO (MANTIMENTOS)" E QUE A DANDARA JÁ "TIROU O TRAMPO PRA MANDAR AÍ PRA TU". GABRIEL QUESTIONA ALGO E ANDIARA FALA QUE "DANDARA VAI FAZER O TRAMPO". GABRIEL FALA QUE O MARIDO DELA ESTÁ TENTANTANDO FALAR COM ELA E NÃO CONSEGUE. ANDIARA DIZ QUE ELA NÃO TEM TELEFONE E QUE AILA TAMBÉM NÃO ATENDE E ESTÁ ESPERANDO ELA VIR PARA A LEVAR NO BANCO PRA TIRAR UM DINHEIRO. GABRIEL FALA QUE NÃO ACREDITA QUE AS DUAS ESTÃO VENDENDO DROGAS. ANDIARA FALA QUE SIM, "QUE ESTÁ AS DUAS FAZENDO CORRE". DEPÓIS DIZ QUE "ELA VAI FAZER A NOITE O NEGOCINHO AQUI. GABRIEL PERGUNTA QUE NEGOCINHO. ANDIARA DIZ QUE "ELA VAI FAZER NO CIGARRO". GABRIEL QUESTIONA POR QUE AINDA NÃO ESTÁ PRONTO, QUE PARA VIR AMANHÃ A "SITUAÇÃO" TEM QUE ESTAR PRONTO, POIS PARA FAZER "50 GRAMAS DEMORA". ANDIARA DIZ QUE SÓ FALTA FAZER UM "TIQUINHO".GABRIEL DIZ ENTÃO ESTÁ BOM, "ISSO AÍ NÃO É COMIGO NÃO, MEU NEGÓCIO ERA SÓ (VOCÊ) DAR A DROGA, MEU NEGÓCIO É O BAGULHO PRONTO AQUI NA MINHA MÃO". EM SEGUIDA GABRIEL DIZ QUE O BOB ESTÁ NA RUA E É PRA SUA MÃE DEIXAR ELE IR LÁ NA CASA E TESTAR SEU "FERRO" (ARMA DE FOGO) E PASSAR UM ÓLEO". ANDIARA DIZ QUE JÁ COMBINOU COM ELE PRA IR NA SEXTA-FEIRA.

Mídia
21200924.WAV
, em 24/05/2017.

BOB X GABRIEL:

GABRIEL PERGUNTA O QUE ACONTECEU. BOB RESPONDE DIZ QUE TINHA UMA DROGA E UM BAGULHO LÁ NA CASA E O IRMÃOZINHO DE GABRIEL PEGOU, SUMIU CINQUENTÃO E UM BAGULHO. E SEU IRMÃO CONFESSOU, QUE ELE VIU ONDE A MÃE DELE TINHA GUARDADO. GABRIEL DIZ QUE ELE CONFESSOU POR QUE ESTAVA APANHANDO. BOB DIZ QUE A MÃE DE GABRIEL FICOU BRAVA POR QUE ELE DISSE QUE ELA É MENTIROSA. QUE ELA ESTÁ FAZENDO ALTOS CORRE PRA ELE E QUE NA RUA NÃO ESTÁ FÁCIL NÃO
. EM
SEGUIDA BOB FALA QUE IA DESENTERRAR O "BRAW" (MACONHA) DE GABRIEL E TESTAR O "FERRO" (ARMA DE FOGO), MAS PARECIA QUE A MÃE DE GABRIEL NÃO ESTAVA QUERENDO DEIXAR MEXER NAS COISAS. GABRIEL DIZ QUE VAI FALAR COM ELA PRA RESOLVER ESSAS COISAS.

Mídia
21309806.WAV
, em 05/06/2017.

CACHORRÃO X NEGUINHO:

NEGUINHO DIZ QUE QUANDO LIGOU PARA FALAR COM DODÔ, CACHORRÃO DISSE QUE SE PRECISASSE DE UMA FORÇA PODIA PROCURÁ-LO. CACHORRÃO DIZ QUE DEPENDENDO DA FORÇA. NEGUINHO PERGUNTA SE CACHORRÃO SABE QUEM É GABRIEL. CACHORRÃO DIZ QUE SIM. NEGUINHO DIZ QUE ELE E GABRIEL ESTÃO EM UM CORRE, DIZ QUE GABRIEL ARRUMOU UM "BRAU" E QUE PARECE QUE FOI CACHORRÃO QUE PASSOU PRA ELE. CACHORRÃO CONFIRMA QUE SIM. NEGUINHO PERGUNTA SE CACHORRÃO TEM DINHEIRO PARA ARRUMAR PARA ELES, PARA QUE POSSAM PAGAR UM "CORRE". CACHORRÃO PERGUNTA O VALOR. NEGUINHO PEDE 130,00 QUE O CARA VAI TRAZER 100G (100 GRAMAS DE DROGA) PRA ELE E PARA GABRIEL, PRECISA SER ATÉ SÁBADO AS 15:00H, DIZ QUE VÃO TRAZER DE OUTRA CIDADE E ATÉ ESSE HORÁRIO A PESSOA QUE VAI TRAZER JÁ ESTARÁ NA CIDADE. CACHORRÃO DIZ QUE ARRUMA O DINHEIRO. NEGUINHO PERGUNTA POR "DISCÍPULO". CACHORRÃO DIZ QUE VAI CONSEGUIR O TELEFONE DELE E MANDA POR MENSAGEM. NEGUINHO PERGUNTA POR CAPETINHA. CACHORRÃO DIZ QUE ELE ESTÁ LÁ DO LADO. NEGUINHO PEDE PARA FALAR COM ELE.

NEGUINHO X CAPETINHA:

NEGUINHO PERGUNTA SE CAPETINHA FOI NA CASA DO POVO. CAPETINHA DIZ QUE NÃO, DIZ QUE OS CARAS NÃO O PAGARAM E TEM UM CARA QUERENDO MANDAR 7 PEÇAS E ESTÁ FALTANDO 900 REAIS.

CAPETINHA X HNI:

CAPETINHA PERGUNTA SE HNI TEM 900 REAIS PRA PASSAR PARA ELE COMPLETAR O QUE FALTA PARA PEGAR 7 PEÇAS. HNI DIZ QUE ESTÁ MEXENDO COM COISA BOA E OFERECE 100G, HNI DIZ QUE AMANHÃ VAI FAZER CONTATO COM CAPETINHA PARA COMBINAREM DE PASSAR AS 100G (100 GRAMAS DE DROGA).

CAPETINHA X NEGUINHO:

NEGUINHO DIZ QUE O POVO RODOU COM "AS VELAS" E PEDE PRA CAPETINHA ESPERAR MAIS UNS DIAS PRA ARRUMAR O REX (DINHEIRO). CAPETINHA PERGUNTA SE NEGUINHO TEM 900,00 CONTOS PRA PASSAR PRA ELE PEGAR 07 (SETE) PEÇAS DO LOCÃO (MACONHA). NEGUINHO DIZ QUE TEM UM "BRAW" NA RUA, QUE NÃO É DO "RACHA" (DE BOA QUALIDADE), MAS DÁ PRA CAPETINHA VENDER. CAPETINHA DIZ QUE "DEMOROU" E PERGUNTA COMO FAZ PRA PEGAR LÁ. NEGUINHO DIZ QUE VAI FALAR PRA ELE AMANHÃ.

CAPETINHA X GABRIEL/KIKO:

GABRIEL SE APRESENTA COMO "IRMÃO KIKO" (FORMA DE TRATAMENTO ENTRE MEMBROS DO COMANDO VERMELHO). EM SEGUIDA PERGUNTA SE CAPETINHA É "MANO" DELES, (SE É MEMBRO DO CV). CAPETINHA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE E SÓ ESTÁ ESPERANDO CHEGAR O NÚMERO. GABRIEL DIZ QUE CHEGOU UMA "PARTE" (RECLAMAÇÃO) SOBRE ELE(CAPETINHA) DE OUTROS IRMÃOS, DIZ QUE A RECLAMAÇÃO PARTIU DO "IRMÃO NENA, UM VERMELHÃO AQUI E O PRIMO GAÚCHO (PRIMO=SIMPATIZANTE AINDA NÃO BATIZADO NO C.V.)" E PERGUNTA SE CAPETINHA TEM ALGUMA SITUAÇÃO COM ESSES MANOS. CAPETINHA DIZ QUE NÃO TEM PROBLEMA COM ELES. GABRIEL DIZ QUE PARECE QUE O PROBLEMA ENVOLVE UMA "RATIAÇÃO" (DIVISÃO DE RÉS FURTIVA). EM SEGUIDA KIKO DIZ QUE VAI SE INTEIRAR DO ASSUNTO, FALA QUE VAI FAZER CONFERÊNCIA AMANHÃ COM O "IRMÃO AREIA", "FINAL DA MATA" (FINAL OU QUADRO FINAL = REFERÊNCIA AO LIDER DA ORGANIZAÇÃO / DA MATA = PRESÍDIO "MATA GRANDE" EM RONDONÓPOLIS), VAMOS ESTAR "DESCENDO" (LIGAR) NOS "MANOS QUE FALA POR VOCÊ" (MEMBRO DO C.V. QUE POSSIVELMENTE INDICOU CAPETINHA PARA FAZER PARTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA).
CAPETINHA DIZ QUE TEM UNS "IRMÃO" NO PASCOAL TAMBÉM, DIZ QUE O ANO PASSADO PRECISARAM DELE NO ATAQUE E ELE FOI E REPRESENTOU, DIZ QUE FOI "NA DELEGACIA E TACOU BALA LÁ" E DIZ QUE NÃO FEZ O ATENTADO POR ELE QUE FEZ PELA "FAMÍLIA".
GABRIEL DIZ QUE VAI PASSAR O TELEFONE DO "IRMÃO NENO" PARA CAPETINHA LIGAR PRA ELE E RESOLVER A SITUAÇÃO. CAPETINHA DIZ QUE
"SE PRECISAR MATAR POLICIA TAMBÉM, NÓIS MATA
, NÃO QUER DIZER NADA, PODE BOTAR FÉ". GABRIEL DIZ QUE VAI PASSAR UM TELEFONE PAR CAPETINHA E É PRA ELE FICAR NA ATIVA QUE AMANHÃ VAI FAZER CONTATO COM ELE.

Transcrição de áudio interceptado da acusada
Jaqueline de Souza Mendes:

Mídia
20848160.WAV
, em 09/06/2017.

ADRIANO X JAQUELINE:

JAQUELINE PERGUNTA SE ADRIANO JÁ PEGOU O DINHEIRO DA AYLA. ADRIANO RESPONDE QUE JÁ E QUE PEGOU UMA CAIXA (DE PASTA BASE) COM ELA. JAQUELINE O ADVERTE PARA NÃO FALAR ESSAS COISAS (NO TELEFONE). EM SEGUIDA JAQUELINE PERGUNTA SE APÓS ELE ENTREGAR OS 140,00 REAIS AYLA DISSE ALGUMA COISA E SE ELA TIROU PELO MENOS 20 REAIS. ADRIANO DIZ QUE NÃO. JAQUELINE PERGUNTA SE ELE AVISOU ELA QUE OS 140,00 ERA DELA E OS OUTROS ERA DO FLÁVIO. ADRIANO RESPONDE QUE SIM. EM SEGUIDA JAQUELINE PERGUNTA SE AYLA QUE DEU "ESSE NEGÓCIO" (CAIXA DE PASTA BASE) PRA ADRIANO (VENDER). ELE RESPONDE QUE SIM E QUE VAI FICAR "NO CORRE" (VENDENDO A DROGA). JAQUELINE DIZ QUE NÃO QUER FOLIA EM SUA CASA. ADRIANO DIZ QUE SÓ ESTÁ ELE E O WILHAM. ELA DIZ PRA ELE TRANCAR O PORTÃO E "MENOS COISA AÍ EM CASA".

Transcrição de áudio interceptado do acusado Jonatan Pereira “JP ou Cabelo”:

Mídia 21606099.WAV, em 30/06/2017.

MARIANA X PRESOS DO CRS:

COM O PRIMEIRO PRESO QUE MARIANA CONVERSA, "MANO ZÉ", ELA COBRA EXPLICAÇÃO SOBRE A VENDA DE UM APARELHO TELEFÔNICO DENTRO DO CRS QUE TERIA SIDO FEITA PELO PRESO LUCAS PEREIRA DA SILVA, VULGO GOIABINHA. MANO ZÉ DIZ QUE O "MANO CABELO" ESTÁ A FRENTE DA CELA 07 E QUE ELE MORA JUNTO COM O GOIABINHA. SE O GOIABINHA "FEZ UM CORRE DE PONHAR UM APARELHO PRA DENTRO" (ENTRAR COM UM APARELHO TELEFÔNICO NO CRS) E O VENDEU POR 5.000, COM CERTEZA ELE VAI FAZER OUTRO CORRE PRA PONHAR OUTRO POR 5.000, POR QUE ELE NÃO PODE FAZER OUTRO PRA VENDER POR 2.000". MARIANA FAZ ALGUNS QUESTIONAMENTOS E MANO ZÉ DIZ QUE TEM VÁRIOS ÁUDIOS DOS CARAS FALANDO PRO CARA TRAZER E QUE O NEYMAR "PASSOU A FONTE PARA O GOIABINHA" (COMO FAZER PRA ENTRAR COM O APARELHO). MANO ZÉ DIZ QUE NEYMAR FALOU PARA OS CARAS NO CORREDOR "QUE 'CANTOU' (CHEGOU) O APARELHO" E OS CARAS PERGUNTOU O VALOR E ELE DISSE 5.500. MARIANA DIZ QUE MANO ZÉ NÃO ESTÁ ENTENDENDO, QUE ESSE CELULAR QUE O GOIABINHA VENDEU PARA O NEYMAR "VEIO DO FÓRUM" (POSSIVELMENTE FOI ENTREGUE AO PRESO NO FÓRUM DURANTE AUDIÊNCIAS). MANO ZÉ FALA QUE "TUDO QUE ACONTECE NA RUA ACABA INDO PARAR NA CADEIA PARA OS CARAS ESTAR RESOLVENDO" E POR ISSO QUESTIONA: "POR QUE O GOIABINHA NÃO PODE ESTAR FAZENDO UM PREÇO MAIS SUAVE?". E CONTINUA: "POR QUE ELE "PODE ATÉ ESTAR SENDO NOSSO, TRABALHANDO COM A GENTE E VESTINDO A PEITA" (VIR A PERTENCER AO COMANDO VERMELHO). MARIANA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE, MAS QUE VAI ESTAR CHEGANDO NOS CARAS E VER O QUE CADA UM TEM PRA FALAR. EM SEGUIDA MARIANA CHAMA UMA MULHER CHAMADA PRISCILA QUE TAMBÉM ESTÁ NA CONFERÊNCIA E PEDE ALGUNS NÚMEROS PRA ELA. PRISCILA DIZ PARA MARIANA OUVIR PRIMEIRO OS QUEM NÃO "É FRENTE" PARA DEPOIS OUVIR A OPINIÃO DOS "MANOS". EM SEGUIDA PRISCILA FALA COM JONATHAM PEREIRA, VULGO JP OU CABELO, E AVISA QUE O "MANO ZÉ" ESTÁ NA LINHA. E NA SEQUÊNCIA MARIANA AVISA QUE O "MANO KIKO" (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus) ESTÁ NA LINHA. E KIKO DIZ: LICENÇA AÍ FAMÍLIA, O MANO OREIA (Leonardo da Silva Araújo) ESTÁ PRESENTE AQUI, O CELULAR ESTÁ NO VIVA-VOZ E A FAMÍLIA INTEIRA DO BARRACO (CELA) ESTÁ NA ATIVA (OUVINDO). "ESTÁ PRESENTE (NA CELA 06) O MANO FP, MANO DEDINHO, MANO MONSTRO (RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), MANO FOFO, MANO SILOSMAR (MARTINS DE OLIVEIRA), MANO ARGUEIRO, EU E O MANO OREIA. APÓS ISSO HNI DIZ QUE TAMBÉM ESTÃO NA CONFERÊNCIA OS PRESOS DA CELA 07, SENDO ELES "O MANO NENO, DUDU, EIDSON E IRMÃO JAPA". EM SEGUIDA HNI DIZ QUE "NÃO TEM NINGUÉM DO CORREDOR UM (DO CRS) NA SINTONIA, SÓ ESTÁ O CORREDOR DOIS, MAS TEM 23 PRESOS E 04 SÃO COMPANHEIROS E 19 IRMÃOS (IRMÃOS/MANOS=REFERÊNCIA A INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO) E TODOS OS IRMÃOS ESTÃO NA LINHA PRA PEGAR AS IDEIAS". EM SEGUIDA MARIANA EXPLICA COMO VAI FUNCIONAR A CONFERÊNCIA E QUE VAI "ESTAR OUVINDO CADA IRMÃO, UM POR VEZ, PRA ESTAR PASSANDO UMA VISÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO E PEDE PRA QUE HAJA NA TRANSPARÊNCIA PRA ESTAR CHEGANDO NUM RESUMO FINAL PRA ESTAR MELHORANDO A SINTONIA NO PRÉDIO (CRS)". EM SEGUIDA, JONATHAN PEREIRA, VULGO JP, CUMPRIMENTA A TODOS E FALA PARA CADA UM ESTAR COLOCANDO SUA OPINIÃO E DIZ PARA KIKO (GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS) ESTAR COMEÇAR FALANDO NA CELA 07. EM SEGUIDA, VÁRIOS PRESOS EXPÔEM SUAS OPINIÕES E MARIANA VAI COORDENANDO A CONFERÊNCIA. AOS 1H05M MARIANA DIZ QUE VAI ESTAR ENVIANDO O ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA QUE JP (JONATHAM PEREIRA) COLOQUE ALGUÉM PRA ESTAR ESCREVENDO E DISTRIBUINDO PARA TODOS OS "IRMÃOS".

Transcrição de áudio interceptado do acusado
Adriano Oliveira Brito Filho:

Mídia
20804794.WAV
, em 06/05/2017.

ADRIANO X HNI: HNI PERGUNTA ONDE ADRIANO ESTÁ. ADRIANO RESPONDE QUE NÃO ESTÁ EM CASA, MAS QUE DAQUI A POUCO IRIA. HNI FALA QUE UM "GURI LÁ DO BECO" GOSTARIA DE COMPRAR "BRAW" (MACONHA).

Mídia
20847870.WAV
, em 09/05/2017.

HNI X ADRIANO: HNI PERGUNTA ONDE ADRIAANO ESTÁ. ADRIANO DIZ QUE ESTÁ EM CASA E QUE ACABOU "DE PEGAR UMA CAIXA PRA FAZER O CORRE" (CAIXA DE PASTA BASE). HNI PERGUNTA SE VAI "FAZER A BIRIBA", POR QUE ELE ESTÁ VIRANDO/AFINANDO UM BÓRICO (ÁCIDO BÓRICO) PRA FAZER O CORRE VIRAR PÓ.

Mídia
20848160.WAV
, em 09/05/2017.

ADRIANO X JAQUELINE:

JAQUELINE PERGUNTA SE ADRIANO JÁ PEGOU O DINHEIRO DA AYLA. ADRIANO RESPONDE QUE JÁ E QUE PEGOU UMA CAIXA (DE PASTA BASE) COM ELA. JAQUELINE O ADVERTE PARA NÃO FALAR ESSAS COISAS (NO TELEFONE). EM SEGUIDA JAQUELINE PERGUNTA SE APÓS ELE ENTREGAR OS 140,00 REAIS AYLA DISSE ALGUMA COISA E SE ELA TIROU PELO MENOS 20 REAIS. ADRIANO DIZ QUE NÃO. JAQUELINE PERGUNTA SE ELE AVISOU ELA QUE OS 140,00 ERA DELA E OS OUTROS ERA DO FLÁVIO. ADRIANO RESPONDE QUE SIM. EM SEGUIDA JAQUELINE PERGUNTA SE AYLA QUE DEU "ESSE NEGÓCIO" (CAIXA DE PASTA BASE) PRA ADRIANO (VENDER). ELE RESPONDE QUE SIM E QUE VAI FICAR "NO CORRE" (VENDENDO A DROGA). JAQUELINE DIZ QUE NÃO QUER FOLIA EM SUA CASA. ADRIANO DIZ QUE SÓ ESTÁ ELE E O WILHAM. ELA DIZ PRA ELE TRANCAR O PORTÃO E "MENOS COISA AÍ EM CASA".

Mídia
20851013.WAV
, em 09/05/2017.

ADRIANO X HNI X GORDÃO X HNI2:

HNI PERGUNTA SE ADRIANO TEM FEIJÃO(MACONHA). ADRIANO RESPONDE QUE NÃO. HNI PERGUNTA SE ELE SABE QUEM TEM. ADRIANO RESPONDE QUE O GORDINHO TEM E PASSA O TELEFONE PRA ELE. HNI PERGUNTA SE GORDÃO TEM BRAW/FEIJÃO. GORDÃO DIZ QUE NÃO TEM E FALA QUE HNI2 TERIA. HNI FALA COM HNI2 E PERGUNTA QUANTAS GRAMAS DE "FEIJÃO" ELE FAZ POR 50 REAIS. HNI2 DIZ QUE FAZ 25 GRAMAS. HNI ENCOMENDA OS CINQUENTA REAIS E PEDE PRA ENTREGAR NO "BARRACO (CASA) DO GAGUINHO".HNI2 DIZ: "PODE CRER".

Mídia
20851081.WAV
, em 09/05/2017.

ADRIANO X HNI:

HNI PERGUNTA SE ADRIANO CONSEGUE "FAZER O CORRE PRA ELE (VENDER DROGA)" QUE ELE PAGA. ADRIANO PERGUNTA SE É "DEIZÃO". HNI DIZ QUE SIM, QUE VAI LÁ PEGAR O "CHÁ" E CONVIDA ADRIANO PARA FUMAR OUTRO NA HORA QUE ELE "PARAR O CORRE". ADRIANO DIZ QUE VAI DESCER LÁ, QUE SÓ VAI "SOLTAR UM CORRE" (VENDER DROGA) E DEPOIS TOMAR BANHO E JÁ VAI PEGAR (A DROGA) E LEVAR.

Mídia
20851317.WAV
, em 09/05/2017.

ADRIANO X HNI: HNI PERGUNTA SE O GURI JÁ SAIU DE LÁ. ADRIANO FALA "ELE" MANDOU HNI IR BUSCAR QUE ELE NÃO VAI LEVAR NÃO. HNI PERGUNTA QUEM QUE ESTÁ LÁ. ADRIANO DIZ QUE É OUTRO DA CB (MOTO) 300, PRETA. HNI PERGUNTA ONDE ESTÁ, SE É NO TIJOLINHO NA CASA DO JENILSON. ADRIANO CONFIRMA QUE SIM.

Mídia
20921703.WAV
, em 12/05/2017.

HNI X ADRIANO:

HNI1 FALA PARA ADRIANO PEGAR MEIA COLHER DE BÓRICO QUE ELE JÁ ESTÁ INDO LEVAR A BASE(PASTA BASE). ADRIANO DIZ QUE NÃO ESTÁ EM CASA, QUE FOI NA PRACINHA. HNI PERGUNTA COMO IA FAZER PRA PEGAR O BÓRICO. ADRIANO DIZ PRA ELE IR LÁ PRA SUA CASA QUE ESTÁ ABERTO. HNI DIZ QUE UMA MENINA PEDIU 50,00 DE PÓ E ELE VAI FAZER AGORA.

Mídia
20960761.WAV
, em 13/05/2017.

ADRIANO X HNI2:

ADRIANO PERGUNTA ONDE HNI ESTÁ E ELE REPONDE QUE ESTÁ EM CASA BANHANDO POR QUE ESTAVA REFINANDO O TREM (POSSIVELMENTE REFINANDO A PASTA BASE DE COCAÍNA).

Mídia
21007662.WAV
, em 16/05/2017.

HNI X ADRIANO:

HNI PERGUNTA PARA ADRIANO SE SUA MÃE (JAQUELINE) CHEGOU. ADRIANO RESPONDE QUE NÃO. HNI FALA QUE NO SHORT DE TACTEL PRETO QUE ESTÁ NO VARAL DA CASA DE ADRIANO, TEM 37 "BIRIBA" DENTRO (POSSIVELMENTE 37 PAPELOTES DE ENTORPECENTES). HNI DIZ QUE ESTÁ DANDO UMA GERAL NA CASA E FALA PRA ADRIANO "FICAR NO CORRE (VENDENDO A DROGA)".

Mídia
21019782.WAV
, em 16/05/2017.

ADRIANO X HNI:

ADRIANO FALA PARA HNI IR "SOLTAR UM CORRE"(VENDER DROGA) NO SEU BARRACO(CASA). HNI PERGUNTA SE É DE "ÓLEO" (PASTA BASE)?. ADRIANO DIZ QUE SIM, "QUINZÃO", E QUE É PRA HNI IR LIGEIRO QUE A MULHER ESTÁ ESPERANDO.

Além das transcrições acima colhidas nas interceptações telefônicas, que demonstram claramente a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por parte dos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha vulgo “Dudu”, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho vulgo “Mana ou Gibi”, Jocivaldo Carneiro Araújo vulgo “Gordão”, Jonatan Pereira vulgo “Cabelo ou JP” e Adriano Oliveira Brito Filho, importante destacar também os depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha Policial Civil, Luciel de Araújo Silva, em Juízo, diante do contraditório, afirmou que ficou responsável pela escuta dos desvios das chamadas do numeral telefônico da acusada Jaqueline de Souza Mendes, se recordando que pessoas ligavam para Jaqueline querendo maconha e ela sempre dizia que tinha e que era para passar para pegar, conforme mídia digital colhida na audiência realizada em 01/02/2021, id. 79343370, pag. 12/13.

A testemunha Policial Civil Alan Prestes, mídia digital colhida na audiência realizada em 01/02/2021, id. 79343370, pag. 12/13, em Juízo diante do contraditório, recorda que o acusado Gabriel, vulgo Kiko, utilizava de sua mãe e do irmão menor de idade Riquelme, para a prática de tráfico de drogas, inclusive solicitando a Mariana o cadastramento de 2 biqueiras (local de venda de drogas).

Afirmou ainda que os acusados Cleison e Mônica também usam de seus familiares para a prática de tráfico de drogas, inclusive utilizando do irmão Carlos, menor de idade.

Na mídia (call_13-59-06_IN) contida na fl. 324 dos autos físicos, a acusada Mariana cobra “Orelha - Gabriel” sobre os pagamentos de umas biqueiras, dizendo que solicitou uma lista dos pagantes das biqueiras e que alguns traficantes haviam efetuados pagamentos de 3 mensalidades, outros 2 mensalidades, inclusive afirmando que Alex já havia pago 2 vezes, perguntando para “Orelha” se tem algum Alex que vende droga lá, sendo afirmado por ele que sim, determinando ainda que “Orelha” mande o JP fazer o corre atrás de um “Rex” que alguém deve a ela.

Na mídia (call09-59-55_IN), em 19/07/2019, nota-se Jocivaldo, vulgo “Gordão”, em contato telefônico com outra pessoa, dizendo que um “Guri”, estaria levando “quinhentão”, ou seja, quantidade de substância entorpecente, e que era para essa pessoa dar apoio. Com este áudio, a Polícia por sua vez efetuou a apreensão do menor J. O. da S., na rodoviária com a quantia aproximada de 50 gramas de cocaína e uma pequena porção de maconha, conforme boletim de ocorrência anexado no id. 79343347, pag. 397/399 e Laudo Pericial de Droga constantes no id. 79343352, pag. 191/196.

A testemunha PM Murilo, em seu depoimento em Juízo, mídia digital colhida na audiência realizada em 01/02/2021, id. 79343370, pag. 12/13, descreve que tudo que acontecia dentro da Cadeia, passava pela acusada Mariana, ou seja, “quem ia dormir/quem ia vender droga/onde havia biqueira”, exercendo Mariana posição de chefia e que abaixo dela seriam os acusados vulgo “Cabelo e Japa”, sendo as pessoas de Jonatan Pereira e Bruno da Silva Novais.

No mesmo sentido estão os depoimentos das testemunhas Maurício Antônio da Cruz, Luiz Flávio Paula de Souza Júnior, Djavanio José da Silva, Jorge Luiz de Almeida, Jaime Elias Moreira e Raynel Ramalho Mozer, que afirmam que os acusados são traficantes e comandam o tráfico e distribuição de drogas de dentro das Cadeias, utilizando de aparelhos celulares, aduzindo ainda que são integrantes da facção criminosa denominado “Comando Vermelho”.

Narraram as testemunhas, inquiridas em Juízo, que tomaram conhecimento de que presos, de dentro do CRS e da Penitenciária Osvaldo Florentino (Sinop-MT) estavam utilizando de aparelhos telefônicos, de dentro das celas, para cometer crimes na cidade de Sorriso e região. E que, por não haver outros meios de acompanhar e barrar a prática delituosa (vez que os telefones estavam dentro de Cadeias/Presídios), foi solicitada a quebra de sigilo telefônico, a fim de se verificar e identificar onde e quem seriam as pessoas envolvidas.

Que em virtude da ação deflagrada, foi possível identificar Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo, vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho, como sendo as pessoas que realizavam o tráfico e associação para o tráfico.

Como bem lançado acima, o teor dos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da operação, vem ao encontro das declarações dos acusados Bruno Silva Novais, vulgo “Japa”, Silosmar Martins de Oliveira, Wellington Belé, vulgo “Sapo”, Cleison Eduardo Serra Aroucha, vulgo “Dudu”, Leonardo da Silva Araújo, vulgo “Neymar ou Orelha” e Mônica Cristina Serra Aroucha, que confirmaram que havia celulares nas celas e que os presos constantemente conversavam através deles, porém alguns alegando que só os utilizavam para falar com familiares.

A justificativa dos acusados que não se associaram e não se dedicavam à traficância, aduzindo que só falavam no telefone para falar com familiares sobre “Jumbo” e saber como estavam os familiares, não é plausível.

É até mesmo uma afronta ao Poder Judiciário tais alegações, quando pode ser bem observado nos autos as mídias de áudio/vídeo juntadas. Somente a marginalidade, como é de notório saber, vale-se de artifícios como gírias e outros subterfúgios para tentar ludibriar a polícia em transações via telefone, como nos autos.

Ademais, os termos utilizados nas conversas interceptadas entre os acusado são termos muito conhecidos, até mesmo notoriamente, por traficantes de entorpecentes, ou seja, “rex”, “óleo”, “cair pra cima”, “como vai ser a cena”, “Braw”, “buscar o negócio”, “mensalidade/caixinha”, “perder a peita”, “tirou o trampo pra mandar pra tu”, “fazendo corre”, “bagulho”, “passar uma situação”, “os mano”, “resgatou”, “pegar caixa pra fazer corre”, “feijão”, “chá”, “soltar um corre”, “correr dentro”, “disciplina”, etc.

Não é crível que usam essas gírias e falas como “códigos” para saber da família e/ou “jumbo”/comidas.

Em que pese os acusados alegarem que não cometem o crime de tráfico de droga, art. 33, e associação para o tráfico, art. 35, ambos da Lei 11.343/06, tenho que suas condutas se subsumem, adequadamente, aos tipos penais abstratamente legislados.

Como já mencionado acima o crime de tráfico de drogas não se resume a efetivamente vender droga, mas qualquer conduta elencada nos diversos núcleos do tipo que integram a norma penal incriminadora.

No caso dos autos, mesmo não havendo diretamente a apreensão de drogas, há provas de que os acusados efetivamente traficavam drogas, tanto das interceptações telefônicas quando das declarações das testemunhas. Fica claro e evidente que as provas produzidas nestes autos são demasiadamente robustas a comprovar a autoria e materialidade dos fatos narrados na inicial das condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, por parte dos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo Da Silva Araújo, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, Jaqueline de Souza Mendes, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, Jocivaldo Carneiro Araújo, Jonatan Pereira e Adriano Oliveira Brito Filho.

Desta feita, e como já dito na análise da autoria e materialidade do delito do art. 33, da Lei 11.343/06, os acusados, de longa data (como pode ser observado) associaram-se para a mercancia de drogas. Tanto é que os requisitos da estabilidade e permanência relativos ao crime de associação para o tráfico de drogas estão claramente demonstrados por vários dados tangíveis, dentre eles:

(a) pelo acordo prévio entre os agentes;

(b) pela comprovação da prática reiterada do crime de tráfico de drogas;

(c) pela divisão de tarefas entre os acusados, onde cada indivíduo ficar responsável por uma das diligências necessárias para a consumação da venda dos entorpecentes.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Neste sentido também está o Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Restou demonstrado que são eles integrantes de uma estrutura organizada, que visa a disseminação de substâncias ilícitas na cidade, colocando em risco toda a saúde de uma sociedade.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas inquiridas, que abordam a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que se desenvolveu as condutas; b) a análise das condições em que se operacionalizou, máxime em função das interceptações telefônicas e apreensão da substância entorpecente indireta; c) a ausência de plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte dos réus; d) a confissão de que havia e falavam em aparelhos celulares quando estavam presos.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório em detrimento dos acusados.”

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e se mostra suficiente para manter a condenação dos apelantes, fazendo prova consistente das autorias e materialidade delitivas imputadas.

Lado outro, a tese absolutória, ante a fragilidade do conjunto probatório e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que negam a comercialização da substância entorpecente, não deve prevalecer, pois desde o início das investigações se demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

Ademais, os documentos anexados aos autos e os testemunhos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que os acusados são coautores dos crimes em questão.

Peço vênia para transcrever em parte as contrarrazões do Ministério Público:

“... O investigador de polícia
ALAN PRESTE DE MELO
, na fase judicial, bem narrou a dinâmica criminosa, assim o fazendo nos seguintes termos:
i)
participou das investigações dessa operação;
ii)
alguns aparelhos de telefonia celular eram utilizados por membros do comando vermelho de dentro da cadeia;
iii)
ficou evidente na investigação que a acusada Mariana exercia a liderança/chefia da facção comando vermelho;
iv)
a acusada Mariana participava de reuniões e aplicava sansões disciplinares aos integrantes da facção;
v)
à época das investigações policiais, a acusada Mariana contava com o apoio dos presos Jonatan Pereira (vulgo “ Cabelo ”) e Leonardo (vulgo “ Neymar ”);
vi)
ocorreu uma situação em que a acusada Mariana conversou a respeito de uma cobrança – que o acusado “ Neymar ” queria cobrar– no valor de cinco mil reais por um aparelho de telefonia celular;
vii)
alguns integrantes do comando vermelho acharam injusta essa cobrança;
viii)
durante a operação policial, interceptou uma reunião (“tribunal do crime”) a respeito do valor que o acusado “ Neymar ” queria pelo aparelho de telefonia celular;
ix)
o acusado “ Neymar ” passou por sansões aplicadas pela facção;
x)
a acusada Mariana se encontrava segregada na cadeia de Cuiabá/MT e era a “liderança maior na cidade de Sorriso/MT”;
xi)
o acusado “Neymar”, ordenou alguns crimes fora do CRS (assalto em uma fazenda/chácara localizada nas proximidades do aeroporto que a tia do “Neymar” morava);
xii)
foram captados áudios do acusado “Neymar” (preso) com o “Neguinho Davi” e o “Ratão” durante esse assalto;
xiii)
o “Neguinho Davi” e o “Ratão” ficaram bravos porque “não tinha nada daquilo que o Neymar havia falado, as armas”;
xiv)
o acusado “Neymar” pediu para os assaltantes “abandonarem” a residência, pois o seu primo estava indo até o local; participaram do roubo o “Neguinho Davi”, o “Ratão” e o “Goiabinha”;
xv)
a “Operação Parentela” trouxe resultado eficaz;
xvi)
interceptou informações acerca de um roubo (ordenado pelo acusado Jonatan Pereira e coordenado pelo acusado “Neymar” de dentro do presídio) à agência do Sicredi na cidade de Vera/MT;
xvii)
prendeu a esposa do “Goiabinha”;
xviii)
a esposa do “Goiabinha” tinha uma platina na perna, razão pela qual conseguiu entrar com um revólver na agência e deixá-lo no banheiro para outros dois comparsa praticarem o assalto;
xix)
o gerente da agência desconfiou da atitude e também estava nas proximidades do local com viaturas descaracterizadas;
xx)
prendeu os assaltantes;
xxi)
o acusado Jonatan Pereira instruiu os suspeitos para pegar a arma de fogo do banheiro, render o guarda e apoderar-se da arma dele; xxii) várias situações ocorreram durante as investigações que concluíram que os acusados são membros do comando vermelho;
xxiii)
o acusado “ Gordão ” vendia droga e praticava assaltos;
xxiv)
ocorreu determinada situação em que o acusado “ Gordão ” (morador da cidade de Lucas do Rio Verde/MT) ordenou que um menor de idade viesse até a cidade de Sorriso/MT buscar droga;
xxv)
na rodoviária, prendeu esse adolescente com a droga;
xxvi)
o membro do comando vermelho de apelido “Faísca” (preso à época no presídio mata grande e padrinho do acusado “Doutorzinho”), ordenou e coordenou o golpe do gerador de energia;
xxvii)
os acusados Paulo Cicero (vulgo “Doutorzinho”) e Ivone, aplicaram o golpe do gerador;
xxviii)
fora depositado um envelope vazio para a vítima;
xxix)
os suspeitos aplicaram o golpe também a uma vítima do Bairro Rota do Sol (rodas cromadas de uma camionete);
xxx)
o valor dessas rodas era de aproximadamente seis mil reais;
xxxi)
por conta das interceptações, recuperou as rodas com um receptador;
xxxii)
esse receptador, ligou para o acusado “Doutorzinho”, em cuja ocasião conversaram a respeito do gerador;
xxx)
a acusada Jaqueline (vulgo “ Loira ”) foi presa em flagrante pela Polícia Militar durante as interceptações;
xxxi)
a acusada Jaqueline autorizava o seu filho (menor de idade) comercializa entorpecente;
xxxii)
a acusada Jaqueline , praticava o tráfico com o acusado Jocivaldo e com o filho menor de idade;
xxxiii)
o acusado Cleison (vulgo “ Dudu ”) ordenava que a acusada/irmã Mônica e o irmão Carlos (menor de idade) para que praticassem o tráfico de drogas enquanto estivesse preso;
xxxiv)
o acusado Gabriel Reinaldo (vulgo “ Dudu ”) também ordenava que a genitora e o irmão praticassem o tráfico enquanto estivesse preso;
xxxv)
o acusado Gabriel Reinaldo (vulgo “ Dudu ”) enviou mensagens de texto e ligou para a acusada Mariana , informando número de CPF e locais (dois ou três) para fins de cadastro de “biqueiras”;
xxxvi)
a acusada Mariana informou que o pagamento seria no mesmo dia da “caixinha”/mensalidade;
xxxvi)
os membros do comando vermelho pagam certa quantia de mensalidade para fazer parte da facção e também pagam pelos locais utilizados para praticarem o tráfico de drogas;
xxxvii)
o acusado Jonatan Pereira ligou para uma criminosa da cidade de Guarantã do Norte/MT cobrando as taxas do comando vermelho;
xxxviii)
o acusado Bruno da Silva Morais também foi interceptado, porém não acompanhou a escuta dele;
xxix)
a genitora do Wellington Bele vulgo “ Pelé ” prestava auxilio (conivente) ao filho na prática do tráfico de drogas;
xl)
fora interceptada a situação em que um motorista que estava na cidade de Rondonópolis/MT para trazer três quilos de maconha para o acusado Wellington Bele vulgo “ Pelé ”;
xli)
bandidos entraram na residência de um major da ROTAM, na cidade de Várzea Grande/MT;
xlii)
na residência desse major, foram subtraídas pistolas, carregadores, joias e rádios comunicadores;
xliii)
a esposa de um dos envolvidos estava interceptada;
xliv)
por conta da “Operação Parentela” e das interceptações foi possível recuperar esses objetos subtraídos;
xlv)
alguns dos acusados estavam presos e eram monitorados de dentro da unidade prisional (agenciando drogas fora da cadeia com os familiares ou com outros membros);
xlvi)
a “Operação Parentela” gerou mais de setenta mil áudios de interceptações;
xlvii)
foram captados áudios em que a acusada Mariana autoriza a prática de crimes;
xlviii)
fora interceptada uma ligação de um criminoso para o acusado Silosmar, em cuja ocasião pediu autorização para roubar um ponto de venda de apostas no Bairro São Francisco;
xlix)
o acusado Silosmar, afirma que “vou ver com a Mana Gibi e com os irmãos”;
l)
alguns minutos depois, o acusado Silosmar retornou a ligação para o criminoso e informou que “a Mana e os irmãos já autorizaram, pode fazer o roubo”;
li)
o acusado Jocivaldo autorizou um roubo na cidade de Lucas do Rio Verde/MT;
lii)
restou demonstrado que o acusado Jocivaldo era integrante do comando vermelho, realizava o tráfico de drogas e corrompia menores (ordenou que o menor viesse ao município de Sorriso/MT buscar droga);
liii)
o acusado Jocivaldo comentou durante a interceptação a respeito do roubo à Ótica Dillane (o “Parazinho” entregou o acusado em audiência);
liv)
foram presos os acusados Wellington Bele (vulgo “ Sapo ”) e Rodrigo Pereira dos Santos (vulgo “ Monstrinho ”);
lv)
o “Cuiabano” delatou os comparsas, razão pela qual os acusados Wellington Bele (vulgo “Sapo”) e Rodrigo Pereira dos Santos (vulgo “Monstrinho”) desejavam a punição de morte ao suposto delator;
lvi)
a acusada Mariana recebeu essa denúncia;
lvii)
o acusado Gabriel fez o cadastro de um ponto novo de drogas;
lviii)
se recorda do acusado Gabriel falar com a acusada Mariana a respeito desse cadastro e do valor;
lix)
o acusado Gabriel fala com a genitora Andiara a respeito de entrada de droga na cadeia por meio dos “jumbos” (ordena que a mãe realize a pesagem da droga);
lx)
o acusado Wellington falou com a Dandara a respeito de uma dívida com o acusado “ Kiko ”; e
lxi)
a Dandara falou que iria vender droga no “rodão”.

A declaração supracitada cresce em robustez quando analisados os dizeres judicializados do investigador de polícia MAURÍCIO ANTÔNIO DA CRUZ, assim ementados: i) à época da operação, era chefe do núcleo de inteligência da regional de Sinop/MT; ii) os agentes policiais da cidade de Sorriso/MT, detectaram que a acusada Mariana era chefe/responsável do comando vermelho no município de Sorriso/MT; iii) os policiais da cidade de Sorriso/MT realizavam o acompanhamento online dos números interceptados e o núcleo de inteligência dava suporte aos agentes policiais que estavam com os desvios; iv) o acusado “ Neymar ” desentendeu-se com o réu Gabriel (vulgo “ Kiko ”), razão pela qual o conselho, presidido acusada Mariana , determinou uma punição; v) os acusados Wellington e “ Neymar ” acusaram um rapaz para a ré Marian a, pelo que alegaram que esse rapaz era o responsável pela prisão deles; vi) o acusado “ Neymar ” ordenou que o seu irmão praticasse o tráfico de drogas; e vii) os acusados Wellington e “ Neymar ” (presos) arquitetaram o roubo que seria realizado no banco da cidade de Vera/MT e em uma fazenda localizada nas proximidades do aeroporto de Sorriso/MT.

As declarações suso lançadas ganham ainda mais força quando estudada a narrativa feita em juízo pelo investigador de polícia LUCIEL DE ARAÚJO SILVA, cujos dizeres vão assim consignados: i) a acusada Jaqueline tinha contato com o irmão que estava preso no presídio ferrugem; ii) a acusada Jaqueline recebia ligações a respeito do tráfico de drogas; iii) a acusada Jaqueline falava para os usuários de drogas passar na residência para pegar droga com o seu filho (menor de idade); iv) a acusada Jaqueline realizava o tráfico de drogas; v) a acusada Jaqueline contava com a colaboração do filho menor de idade para viabilizar a entrega de drogas; vi) os acusados eram integrantes do comando vermelho; vii) os integrantes da organização criminosa pagavam mensalidade para manter a “biqueira” funcionando; e viii) a acusada Mariana era a liderança do comando à época.

Como forma de conferir mais vigor às declarações lançadas, lanço mão do quanto dito pelo investigador de polícia JAIME ELIAS MOREIRA na etapa do contraditório, cujos termos seguem assim ementados: i) trabalhava no núcleo de inteligência; ii) a sua função era realizar a análise dos áudios interceptados; iii) a acusada Mariana era a líder do comando vermelho na cidade de Sorriso/MT; iv) a acusada Mariana dava ordens aos faccionados ( Silosmar e Orelha ) presos; v) se recorda dos acusados Silosmar , Orelha , Neymar e Doutorzinho; vi) ratifica os relatórios elaborados durante as investigações; vii) em um dos áudios, quatro ou cinco criminosos realizaram uma reunião para discutir a respeito do tráfico de drogas com a acusada Mariana “ nessa reunião ficou bem claro que ela era a líder do grupo”; viii) durante a interceptação restou demonstrado o envolvimento com o tráfico de entorpecentes e a organização criminosa entre os acusados; ix) a acusada Mariana “ditava as regras, recolhimento das taxas mensais das biqueiras e dos faccionados”; x) a acusada Mariana encontrava-se presa na cidade de Cuiabá/MT e outros acusados no centro de ressocialização de Sorriso/MT; xi) as ordens vinham dos acusados presos dentro das unidades prisionais; e xii) foi coordenador dessa operação por determinado período de tempo.

O acervo probatório torna-se ainda mais tonificado quando analisados os dizeres prestados pelo investigador de polícia LUIZ FLÁVIO PAULA DE SOUZA JÚNIOR na etapa do contraditório, assim ementados: i) alguns terminais telefônicos foram desviados para acompanhamento; ii) um dos numerais telefônicos era utilizado por presos faccionados ao comando vermelho para comandar o crime fora da unidade prisional; iii) identificou os envolvidos responsáveis pela organização criminosa comando vermelho na cidade de Sorriso/MT; iv) o acusado “ Cabelo ” era o representante/responsável do comando vermelho dentro do presídio; v) o acusado “ Boby ” exercia certa influência; vi) o acusado “ Japa ” tinha “o comando bastante intenso no tráfico de drogas aqui de Sorriso”; vii) o acusado “ Japa ” passava o relatório para os presos; viii) o conteúdo das ligações era a respeito do tráfico de drogas (cobrança), comunicação com a liderança para fins de manutenção do comando vermelho, discussões referentes aos pontos de tráfico, “salves” e troca de informações entre as lideranças; e ix) o acusado Gabriel Reinaldo (vulgo “ Kiko ”) ordenava que a genitora entregasse droga.

A prova oral torna-se ainda mais vigorosa a partir do pronunciamento feito pelo policial militar MURILO MARQUES NERES na etapa judicial, cujos dizeres seguem assim ementados: i) tudo que acontecia dentro da cadeia era repassado para a acusada Mariana (desde as pessoas que utilizariam o aparelho de telefonia celular até as anotações das pessoas que venderiam droga em determinada região); ii) a acusada Mariana tinha uma posição de comando na organização criminosa; iii) os acusados “ Cabelo ” ( Jonatan Pereira ) e “ Japa ” ( Bruno da Silva Novais ) eram uma espécie de “braço direito” da acusada Mariana; iv) todos os acusados eram faccionados; v) para vender droga, era necessário pagar “uma caixinha” (valor estipulado pelos membros da facção); vi) tudo sempre era repassado para a acusada Mariana; e vii) se recorda da acusada Mariana pronunciar o apelido do “ Pintado ”.

Essas declarações estão em muito reforçadas pelo depoimento prestado pelo policial militar WEBERTH BATISTA RIBEIRO na etapa do contraditório, no sentido de que: i) à época da operação, exercia as suas funções no serviço de inteligência; ii) já prendeu dos acusados Mariana , “ Boby ”, “ Kiko ”, Cleison , Bruno , Wellington Bele , Cicero em outras ocasiões; iii) participou da operação; iv) à época da deflagração dessa operação, a facção comando vermelho estava se expandindo na cidade de Sorriso/MT, tudo por conta dos acusados Mariana , “ Kiko ”, Jonatan Pereira , Leonardo , Wellington Bele e Rodrigo; v) já prendeu os acusados Mariana , “ Kiko ”, Jonatan Pereira , Leonardo , Wellington Bele e Rodrigo pelos crimes de tráfico de drogas e roubo; vi) a acusada Mariana é a liderança do comando vermelho na cidade de Sorriso/MT; vii) em segundo lugar na liderança é o “ JP ”; viii) em terceiro lugar na liderança são os acusados Bruno Novais e Wellington Bele; ix) a acusada Mariana fora interceptada mesmo presa; x) o acusado Paulo Cicero praticava crimes a mando do comando vermelho; e xi) o acusado Paulo Cicero falava com um preso...”

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de Tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESES COMUNS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – DELITOS PRATICADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO – CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA COMARCA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA INICIAL – Falta CONDUTA DE FORMA ESPECÍFICADA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ANIMUS ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – TESES INDIVIDUAIS – PRIMEIRO APELANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – SEGUNDO APELANTE – DOSIMETRIA – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APELANTE QUE FOI ABSOLVIDO EM GRAU DE RECURSO – AFASTAMENTO – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INDERROGABILIDADE DE SUA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO IMPUTADO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os crimes investigados revelam repercussão prática apenas nos limites da Comarca de Sorriso/MT e, mesmo que se considere uma repercussão indireta a outros município do Estado de Mato Grosso, a suscitar competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá-MT, estaríamos diante de uma incompetência relativa, pois o critério definidor dessa competência é puramente territorial e tal questão já deveria ter sido arguida no prazo de defesa; ademais, o apelante sequer demonstrou a existência de prejuízo, o que por si só afasta a viabilidade do pedido de nulidade.

A peça acusatória obedeceu ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualifica a apelante, descreve de maneira satisfatória o fato criminoso imputado à acusada e discorre sobre as circunstâncias fáticas, indica a conduta praticada, dando ensejo à perfeita compreensão dos limites da acusação, além do rol de testemunhas.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

As penas base já foram fixadas no mínimo legal permitido, e por essa razão não teria interesse recursal da sua modificação na primeira fase da dosimetria da pena.

Entretanto, não obstante a existência do executivo de pena (Cód. SEEU no 2000111-12.2021.811.0040), verifica-se que o recurso de apelação n. 0004394-54.2017.8.11.0040, não havia transitado em julgado, bem como o segundo apelante, foi absolvido pela Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça.

É irrelevante para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, visto que não implicaria no abrandamento ou alteração do regime inicial, considerando que a pena imputada ao réu, em razão do concurso de crimes, resulta em 14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.
(N.U 1006139-42.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 12 DA LEI N. 10.826/06 E ART. 180, § 3o, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES AVENTADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – 1. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 12, DA LEI N. 10.826/06 – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 109, INCISO IV, DO CP) – PREJUDICADO O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO REFERIDO CRIME ANTE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – 2. NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO N. 7/TCCRTJMT – 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS E REINCIDÊNCIA – 5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 6. PRELIMINARES ACOLHIDAS E, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em abstrato (art. 12, da lei n. 10.826/06).

2. Impõe-se o decote da valoração negativa do vetor modular dos “motivos” e “consequências do crime” quando o juízo singular emprega fundamentação inerente ao tipo penal violado, devendo ser redimensionado o seu quantum, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida, bem como que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado.

5. Comprovado que entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação culposa, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

6. Preliminares acolhidas para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime do art. 12, da lei n. 10.826/06, bem como para neutralizar as vetoriais “motivos” e “consequências do crime” em relação ao crime de tráfico e, no mérito, recurso parcialmente provido para extinguir a punibilidade do apelante em relação ao delito tipificado no art. 180, § 3o, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

7. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0000786-64.2012.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Por outro lado, embora não tenham sido os apelantes presos em flagrante delito no ato de comercialização, é de todo dispensável e prescindível o efetivo exercício do comércio ilícito de drogas quando evidenciado o dolo do agente em fornecer – verbo elencado no conteúdo múltiplo do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Como sabido, para a configuração do crime de tráfico, é prescindível, pois, que o agente seja encontrado e surpreendido pelos agentes da lei no ato de comercialização e/ou distribuição da droga, porquanto de conteúdo variado o tipo, sendo certo que o verbo nuclear vender representa apenas uma das condutas típicas encerradas pelo tipo penal em abstrato, conforme Enunciado n. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

Por fim, as tarefas de cada um dos apelantes para a distribuição do entorpecente encontravam-se bem definidas e delimitadas.

Estando, pois, devidamente comprovado que os apelantes atuavam conjuntamente para a venda de drogas, a manutenção da condenação pelo delito de associação é medida indesviável, até porque, como bem demonstrado (prova testemunhal judicializada e prova documental), não havia entre os apelantes/acusados uma reunião esporádica e eventual, mas sim um elo estável e duradouro, com a divisão das tarefas e atribuições criminosas.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos sentenciados; e ao contrário do que aduziu suas defesas, não há que se falar, na absolvição.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Neste ponto, as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal atestam o cometimento do crime de associação criminosa por parte dos apelados, senão vejamos.

Os apelantes concorreram para o cometimento dos crimes patrimoniais, sendo forçoso concluir, assim, que a tarefa de um e de outro para a empreitada criminosa encontrava-se bem definida e delimitada.

Ainda, os acusados atuavam conjuntamente para a prática de crimes patrimoniais, a condenação pelo delito de associação criminosa é medida indesviável, até porque, como demonstrado alhures (prova testemunhal e prova documental), não havia entre os apelados uma reunião esporádica e eventual, mas sim um elo estável e duradouro (permanente), com a divisão das tarefas e atribuições criminosas.

Consta do acervo probatório que os acusados estavam agrupados e aliados, de forma permanente e com o propósito de praticar infrações penais, restando-se absolutamente comprovada, pois, a implementação de um vínculo associativo de mais de 03 (três) pessoas, cujos agentes atuaram com unidade de desígnios e com vontade para a prática sistemática de diversos crimes nessa região.

Ademais, para se evitar indevida tautologia, transcreve em parte a sentença condenatória, que incorporo aos fundamentos de decidir:

“Compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios
materiais
da prática da infração penal restaram suficientes demonstrados através da Medida Cautelar – Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, constante nos autos físico no. 3419-32.2017.811.0040, Apolo: 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 84/331, e da Medida Cautelar – Interceptação Telefônica, constante nos autos físico no 3419-32.2017.811.0040, Apolo 170049, e PJE - id. 79341618, pag. 332/1014, do Auto de Constatação de Droga e Laudo Preliminar de Droga, apreendida com o menor J. O. da S., id. 79343352, pag. 191/196, boletins de ocorrência anexado no id. 79343347, pag. 398/403 e 406/411, além das provas testemunhais colhidas na fase judicial.

Da mesma forma, vislumbra-se a
autoria
delitiva por parte dos acusados Cleison Eduardo Serra Aroucha Vulgo “Dudu”, Mônica Cristina Serra Aroucha, Leonardo da Silva Araújo vulgo “Neymar ou Orelha”, Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus vulgo “Kiko”, Jaqueline de Souza Mendes, Jocivaldo Carneiro Araújo vulgo “Gordão”, Mariana Reis Moscatelli de Carvalho vulgo “Mana ou Gibi”, Jonatan Pereira vulgo “Cabelo ou JP”, Adriano Oliveira Brito Filho, Ivone Tomaz da Silva, Bruno Silva Novais vulgo “Japa”, Rodrigo Pereira dos Santos vulgo “Monstrinho”, Paulo Cícero Pereira vulgo “Dotorzinho” e Silosmar Martins de Oliveira vulgo “Pintado”.

A título de ilustração, valho-me do conteúdo extraído das interceptações telefônicas colhidas na fase inquisitorial. Vejamos.

Do acusado Cleison Eduardo Serra Aroucha, vulgo “Dudu":

Mídia
20924256.WAV
, de 12/05/2017, transcrição:

DUDU X CARLOS:

DUDU FALA PARA CARLOS IR BUSCAR "MEIO QUILO DE BRAW (MACONHA)". CARLOS DIZ QUE VAI ESPERAR O OREIA DA RUA DE BAIXO CHEGAR PRA IR LÁ. DUDU NÃO CONCORDA E DIZ PRA "SOLTAR" (NÃO IR COM) ESSES CARAS E PERGUNTA SOBRE A MOTO DE SUA MÃE E SUA IRMÃ MÔNICA. (PROVAVELMENTE CARLOS NÃO PILOTA DE MOTO). CARLOS FALA QUE SUA IRMÃ MÔNICA ESTÁ DORMINDO E QUE VAI CHAMAR VALDIR PARA IR DE TAXI COM ELE. DUDU FALA PRA CHAMAR ELE E CONTINUA: "CARLOS, TU VAI PEGAR ESSE MEIO QUILO (PARA VENDER) E LANÇA O DINHEIRO DO CARA, O QUE SOBRAR É NOSSO, NEM DEIXA O CRIME FALHAR". EM SEGUIDA PERGUNTA ONDE ELE VAI COLOCAR (A DROGA). CARLOS DIZ QUE VAI DEIXAR GUARDADO. DUDU DIZ QUE "NÃO PODE DEIXAR SECAR" E DIZ PRA CARLOS "TIRAR UM PEDAÇO MASSA PRA TU FICAR VENDENDO, ENROLA O RESTANTE COM PAPEL FILME E ENTERRA, MAS SEM NINGUÉM OLHAR PRA NÃO PERDER ISSO AÍ". CARLOS PERGUNTA QUANTO TEM QUE PAGAR PRO CARA. DUDU DIZ QUE UM QUILO CUSTA 1500,00 E QUE TEM QUE PAGAR 750,00 PELO MEIO QUILO. E PERGUNTA PRA SEU IRMÃO SE ELE "VAI SE GARANTIR". CARLOS DIZ QUE VAI. POR FIM DUDU DIZ QUE DEPOIS QUE PAGAREM "O CARA LÁ", ELES VÃO PEGAR MAIS.

Mídia
20924498.WAV
, de 12/05/2017, transcrição:

DUDU X CARLOS
:

DUDU PERGUNTA SE CARLOS TEM O DINHEIRO PRA IR DE TÁXI SOZINHO. CARLOS DIZ QUE TEM, MAS NÃO SABE ONDE É. DUDU DIZ QUE É PRA ELE LIGAR PRO FORNECEDOR E DIZER PRA ELE EXPLICAR DIRETO PARA O TAXISTA ONDE É O LOCAL. CARLOS CONCORDA E DIZ QUE VAI FAZER DESSA FORMA.

Mídia
20924632.WAV
, de 12/05/2017, transcrição:

DUDU X CARLOS:

DUDU DIZ QUE O CARA VAI SEPARAR O "BRAW" (MACONHA) LÁ. CARLOS DIZ BELEZA. DUDU DEMONSTRA RECEIO COM A BUSCA DA DROGA E FALA PRA CARLOS VER "DIREITINHO" COM QUAL TAXISTA QUE ELE VAI E PERGUNTA SE NÃO TEM NINGUÉM PRA "PILOTAR A MOTO DA MAMÃE". CARLOS DIZ QUE NÃO TEM NÃO E QUE "OS HOMENS TÁ A MILHÃO, TEM QUE SER DE CARRO MESMO, POR QUE DE MOTO É FLAGRANTE. DUDU PERGUNTA COM QUAL TAXISTA ELE VAI. CARLOS DIZ QUE VAI LIGAR PRA UM LEVAR E DEIXÁ-LO LÁ E QUE DEPOIS LIGA PARA OUTRO IR BUSCÁ-LO.

Mídia
20927282.WAV
, de 12/05/2017, transcrição:

DUDU X MÔNICA:

DUDU PERGUNTA PARA MÔNICA SE CARLOS FOI BUSCAR A DROGA. MÔNICA DIZ QUE ELE NÃO FOI POR QUE ELE NÃO SABIA O ENDEREÇO E QUE ELE FALOU QUE NÃO SABIA ONDE ERA. EM SEGUIDA DUDU PERGUNTA SE "A MOTO DA MAMÃE ESTÁ AÍ". MÔNICA DIZ QUE ESTÁ. CARLOS FALA PARA MÔNICA IR COM CARLOS BUSCAR LÁ NO BECO. MÔNICA DIZ QUE ELE NÃO ESTÁ EM CASA. DUDU FALA QUE ELE ESTÁ LÁ NA ÚLTIMA RUA E PERGUNTA SE ELA VAI BUSCAR. MÔNICA DIZ QUE IRÁ VER SE ELE(CARLOS) VEM PRA IREM (BUSCAR A DROGA). DUDU DIZ QUE ENTÃO TÁ E FALA PARA MÔNICA IR NO OUTRO DIA IR NA CASA DO CRANGE BUSCAR 50 G (50 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA) E PEDE PRO NADSON O RELÓGIO. MÔNICA CONSENTI.

Mídia
20945082.WAV
, de 13/05/2017, transcrição:

DUDU X CARLOS:

DUDU PERGUNTA SOBRE O "RELÓGIO, A BALANÇA". CARLOS PERGUNTA SE É PRA ELE IR LÁ NO "CRÉDITO" BUSCAR? DUDU DIZ PRA ELE IR LÁ OU LIGAR PRA ELE. EM SEGUIDA DIZ QUE É PARA PASSAR A BALANÇA PARA A MÔNICA
(IRMÃ)
LEVAR PRA ELE.

Mídia
20950179.WAV
, de 13/05/2017, transcrição:

DUDU X MARIA:

DUDU PERGUNTA POR CARLOS E SUA MÃE DIZ QUE ELE NÃO ESTÁ. EM SEGUIDA DUDU
PERGUNTA SE CARLOS FOI LÁ BUSCAR O "BRAW" (MACONHA).
MARIA DIZ QUE NÃO SABE, QUE "ELE IA MAIS O ANDI, MAS NÃO SEI SE FOI". EM SEGUIDA DUDU PERGUNTA SE A MÃE DO DAVI DEU O DINHEIRO. MARIA DIZ QUE NÃO E QUE ELA FICOU DE DAR ESSA SEMANA. E QUE A MULHER (ANDIARA) LIGOU COBRANDO E MARIA FICOU DE DAR 50,00. DUDU PASSA O TELEFONE PARA O FILHO DE ANDIARA PASSAR O NÚMERO DELA.
EM SEGUIDA MARIA DIZ QUE O CLEMILSON ACABOU DE AVISAR QUE "O CARLOS FOI LÁ BUSCAR O NEGÓCIO"
. DUDU PERGUNTA SE ELE (CARLOS) NÃO ENTREGOU PRA ELA. MARIA RESPONDE QUE NÃO, QUE ELE ENTREGA PARA MÔNICA. DUDU PERGUNTA SOBRE
"AQUELE LÁ DO CIGARRO"
. MARIA DIZ "ESTÁ LÁ". DUDU FALA: "JÁ PEGA ESSE NEGÓCIO HOJE LÁ, MÃE". MARIA DIZ QUE DAQUI A POUCO JÁ LIGA PRA MULHER. DUDU DIZ QUE É PRA APROVEITAR E PEGAR O "BRAW" DO CIGARRO QUE ESTÁ NA CASA DA MÔNICA. MARIA DIZ QUE ESTÁ COM A MÔNICA. DUDU PEDE PRA MARIA FALAR PARA MÔNICA IR (VISITÁ-LO NO CRS)

Mídia
20950648.WAV
, de 13/05/2017, transcrição:

DUDU X CARLOS:

DUDU FALA PARA CARLOS IR BUSCAR LÁ NA CASA DO "CEDITO" AS 08H00 PEGAR O “NEGÓCIO” LÁ. CARLOS CONCORDA E PERGUNTA QUEM TEM UMA BALANÇA. CARLOS DIZ QUE ELE TEM. DUDU PEDE PARA CARLOS MANDAR UMA MENSAGEM PARA ELE AVISANDO QUANDO ESTIVER COM O "NEGÓCIO".

Mídia 21183014.WAV, de 26/05/2017, transcrição:

KIKO X DUDU
(CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHE)
X DEDÃO
.
APÓS SE CUMPRIMENTAREM DUDU SE APRESENTA COMO "IRMÃO DUDU" (POSSIVELMENTE UTILIZA A PALAVRA 'IRMÃO' PARA INFORMAR QUE É MEMBRO
D
A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO).
KIKO PERGUNTA SE O "IRMÃO DEDÃO TÁ AÍ" E DUDU RESPONDE QUE SIM E PERGUNTA O QUE KIKO TERIA PRA FALAR COM ELE.
KIKO RESPONDE: "PRA IR BUSCAR UM FERRO (POSSIVELMENTE ARMA DE FOGO) ALI EM SORRISO, TÁ LIGADO?"
DUDU: AHAM.
KIKO: "NÓS QUER SABER O CERTO ONDE É PRA RESGATAR A CHUTEIRA" (POSSIVELMENTE ARMA DE FOGO).
DUDU: "VOU CORRER DENTRO LÁ" (CHAMAR O DEDÃO)
KIKO: "DEMOROU, CORRE DENTRO AÍ COM O DEDÃO, QUE ELE FALOU QUE ERA PRA DESCER DE MANHÃ"
DEDÃO: "E AÍ VAGABUNDO.
KIKO: "SALVE!
KIKO: "E AÍ, QUAL QUE É O 'CEP' (NÚMERO DE TELEFONE) PRA NÓS IR LÁ BUSCAR O FERRO
(ARMA DE FOGO)
? NÓS JÁ ESTÁ COM O DINHEIRO DE CIMA DA PASSAGEM"
DEDÃO: "VOU LANÇAR O NÚMERO AÍ PRA VOCÊ, PRIMEIRO NÓS VAI BINAR (LIGAR) LÁ NO GURI, DAÍ JÁ NÓIS LIGA PRA VOCÊ, VOU LANÇAR O NÚMERO PRA VOCÊ, AÍ VOCÊ JÁ SOBE AQUI E JÁ RESGATA."
KIKO: "DEMOROU, DAÍ EU DESÇO AÍ E LIGO O GURI.
DEDÃO: TÁ.

Da acusada Mônica Cristina Serra Aroucha:

Mídia
21284589.WAV
, de 03/06/2017, transcrição:

DUDU X MÔNICA:

DUDU PERGUNTA SE MÔNICA IRA VISITÁ-LO NO CRS. ELA RESPONDE QUE SIM. ELE PERGUNTA SOBRE O "BRAW" (MACONHA) DO CIGARRO. ELA DIZ QUE O CARLOS PEGOU. DUDU DIZ QUE O CARLOS É DOIDO, QUE ERA O ÚNICO "BRAW" QUE ELE TINHA. DUDU PERGUNTA SE ELE CONSEGUIR UM BRAW MÔNICA LEVARIA PRA ELE DENTRO DO CRS. MÔNICA DIZ QUE SIM. ELE DIZ QUE "VAI FAZER O CORRE" E PEDIR PRA ALGUÉM LEVAR PRA ELA LÁ. MÔNICA CONCORDA. DUDU DIZ QUE VAI PASSAR O NÚMERO DA MAMÃE E MANDAR ALGUÉM LEVAR LÁ.

Do acusad0 Jonatan Pereira vulgo “Cabelo ou JP”:

Mídia
21198184.WAV
, de 27/05/2017, transcrição:

JONATHAM PEREIRA – VULGO CABELO X ALINE LEMOS:
JONATHAM SE APRESENTA COMO “MANO CABELO” (MANO (A)=REFERÊNCIA A MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO) E PERGUNTA DE QUEM ALINE É "AFILIADA" . ALINE RESPONDE QUE É DO "MANO PUD". EM SEGUIDA PERGUNTA SE ALINE ESTÁ "DISCIPLINADA". ELA RESPONDE QUE SIM, HÁ 03 MESES. CABELO PERGUNTA ONDE O "PADRINHO" DELA SE ENCONTRA (PADRINHO=MEMBRO DO COMANDO VERMELHO QUE INDICOU UM NOVO INTEGRANTE, AFILIADO) ALINE DIZ QUE ESTÁ EM PEIXOTO DE AZEVEDO-MT. CABELO PERGUNTA QUAL O NÚMERO DA MATRÍCULA DELA. ALINE RESPONDE: 4509. CABELO PERGUNTA SE ELA ESTÁ PAGANDO A MENSALIDADE, CAIXINHA? ALINE RESPONDE QUE NÃO. CABELO DIZ: É O SEGUINTE, QUEM ESTÁ NA RESPONSABILIDADE DA CIDADE AQUI É EU E UMA OUTRA MANA AQUI, ENTENDEU? E QUEM ESTÁ NA QUEBRADA AQUI VAI TER QUE PAGAR SUA MENSALIDADE, POR QUE A PARTIR DE 03 MESES JÁ TEM A POSSIBILIDADE DE PERDER A PEITA". A SENHORA SABE QUE NA RUA É 100,00 NÉ? MNI RESPONDE QUE SABE. CABELO DIZ QUE NÃO SABE SE ELA ESTÁ NO CRIME MAS TEM QUE CHEGAR A UMA "CONCLUSÃO COM A MANA SOBRE ISSO AÍ"

Mídia
21702655.WAV
, de 07/07/2017, transcrição:

GURIZINHO X SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA
:

SILOSMAR DIZ "DEMOROU, PODE IR PRA CIMA, É MALOTE". GURIZINHO DIZ QUE DEVE TER 100.000 NO MALOTE E QUE SÓ NÃO VAI JUNTO "NESSA MÃO" POR QUE NÃO CONFIA NO GURI DO SÃO FRANCISCO E É ELE QUE ESTÁ ENVOLVIDO NESSE CANAL, MAS AÍ TEM "OUTRO GURIZINHO NOSSO QUE VAI E EU JÁ INSTRUÍ ELE CERTINHO AQUI, JÁ LEVEI ELE LÁ NO CARRO, PASSEI O PANO LÁ (OBSERVOU A
VÍTIMA
)".

Do acusad0 Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus vulgo “Kiko”:

Mídia 21169040.WAV, de 24/05/2017, transcrição:

BOB X GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS:

BOB PEDE PRA GABRIEL PERGUNTAR PARA CABELO SE ELE TEM "BALA DE 380" (MUNIÇÕES CAL. 380). GABRIEL DIZ QUE ELE NÃO TEM, SÓ TEM 03 (TRÊS) BALAS. GABRIEL PERGUNTA SE BOB JÁ ESTÁ COM A PT (PISTOLA) DELE. BOB RESPONDE QUE SIM, SÓ FALTA AS “BALAS”. GABRIEL PERGUNTA SE É GLOCK. BOB RESPONDE QUE NÃO É GLOCK, É TAURUS. E EM SEGUIDA DIZ QUE ESTÁ COM UNS "PROGRESSOS" BONS AÍ. GABRIEL DIZ PRA ELE NÃO "DAR MOLE". EM DETERMINADO MOMENTO GABRIEL DIZ QUE VAI "DESCER" LÁ NA BIQUEIRA PRA COMPRAR UM "ÓLEO" (POSSIVELMENTE PASTA BASE DE COCAÍNA) E QUE VAI COMPRAR "MAIS UMAS ‘BALAS’ (MUNIÇÕES) E NÓS VAI PRA CIMA". BOB DIZ QUE VAI ESPERAR. GABRIEL DIZ QUE AQUELA "IDEIA LÁ DO MALOTE, DOS AMARELINHOS, CUIDA LÁ (POSSIVELMENTE OBSERVAR PARA ROUBAR)”. EM SEGUIDA GABRIEL PASSA O TELEFONE PARA OUTROS PRESOS CONVERSAREM COM BOB. UM DELES FALA PARA BOB "NÃO DAR MOLE", PRA IR FECHANDO PONTO", PRA IR FAZENDO CONTATO COM A "FAMÍLIA" (REFERÊNCIA ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO). BOB DIZ QUE TINHA "UM PROGRESSO HOJE (ROUBO) PRA IR, MAS NÃO TEM NINGUÉM DE RESPONSA PRA IR"JUNTO.
HNI
PERGUNTA O QUE ERA. BOB DIZ QUE É "UM CORRE IGUAL O DO SILOSMAR E ERA RESPONSA".
HNI
INCENTIVA ELE A IR, MAS DIZ PRA TER CUIDADO POR QUE TEM UM
A
GURIZADA QUE NÃO VALE A PENA NÃO". BOB DIZ QUE TÁ LIGADO, QUE "QUER TÁ TRABALHANDO COM UNS PRA TÁ PASSANDO UMA VISÃO MACRO, PRA ESTAR FECHANDO PRA IR PRA CIMA DO PROGRESSO". EM SEGUIDA DIZ QUE ESTÁ COM O "BRINQUEDO" (ARMA), SÓ ESTÁ FALTANDO MUNIÇÃO. HNI DIZ PRA IR LÁ NO "BEM (ININTELIGÍVEL)" SE ELE TIVER ELE "LANÇA" PRA VOCÊ. BOB DIZ QUE VAI FALAR COM O "RATÃO" A NOITE. GABRIEL DIZ QUE O ADVOGADO FOI LÁ E FALOU QUE TALVEZ ELE VAI PRA RUA. BOB DIZ QUE É PRA ELE FICAR DE BOA QUE ELE HNI2 VAI EMBORA E QUE ELES "TRABALHAR TODO MUNDO NA RUA, NÓS VAI PRA CIMA DO PROGRESSO BOM". AO SE DESPEDIREM,
HNI
DIZ QUE O "PADRINHO" (POSSIVELMENTE JONATHAN PEREIRA) ESTÁ DE "JEGA" (DORMINDO) QUE ASSIM QUE ELE ACORDAR VAI PEDIR PRA ELE "ESTAR DESCENDO NO MANO AÍ" (RETORNAR A LIGAÇÃO).

Mídia
21169549.WAV
, de 24/05/2017, transcrição:

GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS
X ANDIARA KARINNY LOPESBRITO: ANDIARA AVISA GABRIEL QUE SÓ A SELA 7 QUE NÃO VAI ENTRAR O "JUMBO (MANTIMENTOS)" E QUE A DANDARA JÁ "TIROU O TRAMPO PRA MANDAR AÍ PRA TU". GABRIEL QUESTIONA ALGO E ANDIARA FALA QUE "DANDARA VAI FAZER O TRAMPO". GABRIEL FALA QUE O MARIDO DELA ESTÁ TENTANTANDO FALAR COM ELA E NÃO CONSEGUE. ANDIARA DIZ QUE ELA NÃO TEM TELEFONE E QUE AILA TAMBÉM NÃO ATENDE E ESTÁ ESPERANDO ELA VIR PARA A LEVAR NO BANCO PRA TIRAR UM DINHEIRO. GABRIEL FALA QUE NÃO ACREDITA QUE AS DUAS ESTÃO VENDENDO DROGAS. ANDIARA FALA QUE SIM, "QUE ESTÁ AS DUAS FAZENDO CORRE". DEPÓIS DIZ QUE "ELA VAI FAZER A NOITE O NEGOCINHO AQUI. GABRIEL PERGUNTA QUE NEGOCINHO. ANDIARA DIZ QUE "ELA VAI FAZER NO CIGARRO". GABRIEL QUESTIONA POR QUE AINDA NÃO ESTÁ PRONTO, QUE PARA VIR AMANHÃ A "SITUAÇÃO" TEM QUE ESTAR PRONTO, POIS PARA FAZER "50 GRAMAS DEMORA". ANDIARA DIZ QUE SÓ FALTA FAZER UM "TIQUINHO".GABRIEL DIZ ENTÃO ESTÁ BOM, "ISSO AÍ NÃO É COMIGO NÃO, MEU NEGÓCIO ERA SÓ (VOCÊ) DAR A DROGA, MEU NEGÓCIO É O BAGULHO PRONTO AQUI NA MINHA MÃO". EM SEGUIDA GABRIEL DIZ QUE O BOB ESTÁ NA RUA E É PRA SUA MÃE DEIXAR ELE IR LÁ NA CASA E TESTAR SEU "FERRO" (ARMA DE FOGO) E PASSAR UM ÓLEO". ANDIARA DIZ QUE JÁ COMBINOU COM ELE PRA IR NA SEXTA-FEIRA.

Mídia
21200924.WAV
, de 27/05/2017, transcrição:

BOB X GABRIEL:

GABRIEL PERGUNTA O QUE ACONTECEU. BOB RESPONDE DIZ QUE TINHA UMA DROGA E UM BAGULHO LÁ NA CASA E O IRMÃOZINHO DE GABRIEL PEGOU, SUMIU CINQUENTÃO E UM BAGULHO. E SEU IRMÃO CONFESSOU, QUE ELE VIU ONDE A MÃE DELE TINHA GUARDADO. GABRIEL DIZ QUE ELE CONFESSOU POR QUE ESTAVA APANHANDO. BOB DIZ QUE A MÃE DE GABRIEL FICOU BRAVA POR QUE ELE DISSE QUE ELA É MENTIROSA. QUE ELA ESTÁ FAZENDO ALTOS CORRE PRA ELE E QUE NA RUA NÃO ESTÁ FÁCIL NÃO. EM SEGUIDA BOB FALA QUE IA DESENTERRAR O "BRAW" (MACONHA) DE GABRIEL E TESTAR O "FERRO" (ARMA DE FOGO), MAS PARECIA QUE A MÃE DE GABRIEL NÃO ESTAVA QUERENDO DEIXAR MEXER NAS COISAS. GABRIEL DIZ QUE VAI FALAR COM ELA PRA RESOLVER ESSAS COISAS.

Mídia
21309806.WAV
, de 05/06/2017, transcrição: CACHORRÃO X NEGUINHO:

NEGUINHO DIZ QUE QUANDO LIGOU PARA FALAR COM DODÔ, CACHORRÃO DISSE QUE SE PRECISASSE DE UMA FORÇA PODIA PROCURÁ-LO. CACHORRÃO DIZ QUE DEPENDENDO DA FORÇA. NEGUINHO PERGUNTA SE CACHORRÃO SABE QUEM É GABRIEL. CACHORRÃO DIZ QUE SIM. NEGUINHO DIZ QUE ELE E GABRIEL ESTÃO EM UM CORRE, DIZ QUE GABRIEL ARRUMOU UM "BRAU" E QUE PARECE QUE FOI CACHORRÃO QUE PASSOU PRA ELE. CACHORRÃO CONFIRMA QUE SIM. NEGUINHO PERGUNTA SE CACHORRÃO TEM DINHEIRO PARA ARRUMAR PARA ELES, PARA QUE POSSAM PAGAR UM "CORRE". CACHORRÃO PERGUNTA O VALOR. NEGUINHO PEDE 130,00 QUE O CARA VAI TRAZER 100G (100 GRAMAS DE DROGA) PRA ELE E PARA GABRIEL, PRECISA SER ATÉ SÁBADO AS 15:00H, DIZ QUE VÃO TRAZER DE OUTRA CIDADE E ATÉ ESSE HORÁRIO A PESSOA QUE VAI TRAZER JÁ ESTARÁ NA CIDADE. CACHORRÃO DIZ QUE ARRUMA O DINHEIRO. NEGUINHO PERGUNTA POR "DISCÍPULO". CACHORRÃO DIZ QUE VAI CONSEGUIR O TELEFONE DELE E MANDA POR MENSAGEM. NEGUINHO PERGUNTA POR CAPETINHA. CACHORRÃO DIZ QUE ELE ESTÁ LÁ DO LADO. NEGUINHO PEDE PARA FALAR COM ELE.

NEGUINHO X CAPETINHA:

NEGUINHO PERGUNTA SE CAPETINHA FOI NA CASA DO POVO. CAPETINHA DIZ QUE NÃO, DIZ QUE OS CARAS NÃO O PAGARAM E TEM UM CARA QUERENDO MANDAR 7 PEÇAS E ESTÁ FALTANDO 900 REAIS.

CAPETINHA X HNI:

CAPETINHA PERGUNTA SE HNI TEM 900 REAIS PRA PASSAR PARA ELE COMPLETAR O QUE FALTA PARA PEGAR 7 PEÇAS. HNI DIZ QUE ESTÁ MEXENDO COM COISA BOA E OFERECE 100G, HNI DIZ QUE AMANHÃ VAI FAZER CONTATO COM CAPETINHA PARA COMBINAREM DE PASSAR AS 100G (100 GRAMAS DE DROGA).

CAPETINHA X NEGUINHO:

NEGUINHO DIZ QUE O POVO RODOU COM "AS VELAS" E PEDE PRA CAPETINHA ESPERAR MAIS UNS DIAS PRA ARRUMAR O REX (DINHEIRO). CAPETINHA PERGUNTA SE NEGUINHO TEM 900,00 CONTOS PRA PASSAR PRA ELE PEGAR 07 (SETE) PEÇAS DO LOCÃO (MACONHA). NEGUINHO DIZ QUE TEM UM "BRAW" NA RUA, QUE NÃO É DO "RACHA" (DE BOA QUALIDADE), MAS DÁ PRA CAPETINHA VENDER. CAPETINHA DIZ QUE"DEMOROU" E PERGUNTA COMO FAZ PRA PEGAR LÁ. NEGUINHO DIZ QUE VAI FALAR PRA ELE AMANHÃ.

CAPETINHA X GABRIEL/KIKO:

GABRIEL SE APRESENTA COMO "IRMÃO KIKO" (FORMA DE TRATAMENTO ENTRE MEMBROS DO COMANDO VERMELHO). EM SEGUIDA PERGUNTA SE CAPETINHA É "MANO" DELES, (SE É MEMBRO DO CV). CAPETINHA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE E SÓ ESTÁ ESPERANDO CHEGAR O NÚMERO. GABRIEL DIZ QUE CHEGOU UMA "PARTE" (RECLAMAÇÃO) SOBRE ELE(CAPETINHA) DE OUTROS IRMÃOS, DIZ QUE A RECLAMAÇÃO PARTIU DO "IRMÃO NENA, UM VERMELHÃO AQUI E O PRIMO GAÚCHO (PRIMO=SIMPATIZANTE AINDA NÃO BATIZADO NO C.V.)" E PERGUNTA SE CAPETINHA TEM ALGUMA SITUAÇÃO COM ESSES MANOS. CAPETINHA DIZ QUE NÃO TEM PROBLEMA COM ELES. GABRIEL DIZ QUE PARECE QUE O PROBLEMA ENVOLVE UMA "RATIAÇÃO" (DIVISÃO DE RÉS FURTIVA). EM SEGUIDA KIKO DIZ QUE VAI SE INTEIRAR DO ASSUNTO, FALA QUE VAI FAZER CONFERÊNCIA AMANHÃ COM O "IRMÃO AREIA", "FINAL DA MATA" (FINAL OU QUADRO FINAL = REFERÊNCIA AO LIDER DA ORGANIZAÇÃO / DA MATA = PRESÍDIO "MATA GRANDE" EM RONDONÓPOLIS), VAMOS ESTAR "DESCENDO" (LIGAR) NOS "MANOS QUE FALA POR VOCÊ" (MEMBRO DO C.V. QUE POSSIVELMENTE INDICOU CAPETINHA PARA FAZER PARTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA).
CAPETINHA DIZ QUE TEM UNS "IRMÃO" NO PASCOAL TAMBÉM, DIZ QUE O ANO PASSADO PRECISARAM DELE NO ATAQUE E ELE FOI E REPRESENTOU, DIZ QUE FOI "NA DELEGACIA E TACOU BALA LÁ" E DIZ QUE NÃO FEZ O ATENTADO POR ELE QUE FEZ PELA "FAMÍLIA".
GABRIEL DIZ QUE VAI PASSAR O TELEFONE DO "IRMÃO NENO" PARA CAPETINHA LIGAR PRA ELE E RESOLVER A SITUAÇÃO. CAPETINHA DIZ QUE
"SE PRECISAR MATAR POLICIA TAMBÉM, NÓIS MATA
, NÃO QUER DIZER NADA, PODE BOTAR FÉ". GABRIEL DIZ QUE VAI PASSAR UM TELEFONE PAR CAPETINHA E É PRA ELE FICAR NA ATIVA QUE AMANHÃ VAI FAZER CONTATO COM ELE.

Mídia
21309806.WAV
, de 05/06/2017, transcrição:

CAPETINHA X GABRIEL/KIKO:

GABRIEL SE APRESENTA COMO "IRMÃO KIKO" (FORMA DE TRATAMENTO ENTRE MEMBROS DO COMANDO VERMELHO). EM SEGUIDA PERGUNTA SE CAPETINHA É "MANO" DELES, (SE É MEMBRO DO CV). CAPETINHA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE E SÓ ESTÁ ESPERANDO CHEGAR O NÚMERO. GABRIEL DIZ QUE CHEGOU UMA "PARTE" (RECLAMAÇÃO) SOBRE ELE(CAPETINHA) DE OUTROS IRMÃOS, DIZ QUE A RECLAMAÇÃO PARTIU DO "IRMÃO NENA, UM VERMELHÃO AQUI E O PRIMO GAÚCHO (PRIMO=SIMPATIZANTE AINDA NÃO BATIZADO NO C.V.)" E PERGUNTA SE CAPETINHA TEM ALGUMA SITUAÇÃO COM ESSES MANOS. CAPETINHA DIZ QUE NÃO TEM PROBLEMA COM ELES. GABRIEL DIZ QUE PARECE QUE O PROBLEMA ENVOLVE UMA "RATIAÇÃO" (DIVISÃO DE RÉS FURTIVA). EM SEGUIDA KIKO DIZ QUE VAI SE INTEIRAR DO ASSUNTO, FALA QUE VAI FAZER CONFERÊNCIA AMANHÃ COM O "IRMÃO AREIA", "FINAL DA MATA" (FINAL OU QUADRO FINAL = REFERÊNCIA AO LIDER DA ORGANIZAÇÃO / DA MATA = PRESÍDIO "MATA GRANDE" EM RONDONÓPOLIS), VAMOS ESTAR "DESCENDO" (LIGAR) NOS "MANOS QUE FALA POR VOCÊ" (MEMBRO DO C.V. QUE POSSIVELMENTE INDICOU CAPETINHA PARA FAZER PARTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). CAPETINHA DIZ QUE TEM UNS "IRMÃO" NO PASCOAL TAMBÉM, DIZ QUE O ANO PASSADO PRECISARAM DELE NO ATAQUE E ELE FOI E REPRESENTOU, DIZ QUE FOI "NA DELEGACIA E TACOU BALA LÁ" E DIZ QUE NÃO FEZ O ATENTADO POR ELE QUE FEZ PELA "FAMÍLIA". GABRIEL DIZ QUE VAI PASSAR O TELEFONE DO "IRMÃO NENO" PARA CAPETINHA LIGAR PRA ELE E RESOLVER A SITUAÇÃO. CAPETINHA
DIZ QUE

"SE PRECISAR MATAR POLÍCIA TAMBÉM, NÓIS MATA, NÃO QUER DIZER NADA, PODE BOTAR FÉ"
.
GABRIEL DIZ QUE VAI PASSAR UM TELEFONE PAR CAPETINHA E É PRA ELE FICAR NA ATIVA QUE AMANHÃ VAI FAZER CONTATO COM ELE.

Do acusad0 Bruno Silva Novais vulgo “Japa”:

Mídia
21309982.WAV
, de 05/06/2017, transcrição:

GABRIEL (KIKO) X JAPA:

APÓS SE CUMPRIMENTAREM GABRIEL FALA PARA JAPA IR PARA A SELA 07 QUE ELE ESTÁ "INDO EMBORA" E VAI DEIXAR A PARTE DO TELEFONE PRA ELE. JAPA DIZ QUE VAI "FAZER O CORRE". EM SEGUIDA PASSA O TELEFONE PARANENO.

NENO X GABRIEL (KIKO):

EM SEGUIDA GABRIEL DIZ QUE VAI "PASSAR UMA SITUAÇÃO" PARA NENO. DIZ QUE ENTROU EM CONTATO COM O CAPETINHA E ELE ESTÁ MANDANDO O "CADASTRO DELE PRA FECHAR COM A FAMÍLIA" (ENTRAR PARA A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO). NENO PERGUNTA SE É O QUE ESTAVA PRESO NA SELA 01. GABRIEL DIZ QUE NÃO, QUE "É AQUELE PILANTRA, O CUIABANO". NENO PERGUNTA: "UAI, MAS QUAL QUE É?". GABRIEL DIZ QUE "OS MANOS NÃO ESTÁ CIENTE DA CAMINHADA DELE LÁ NA QUEBRADA, NÓS VAI TER QUE ABRIR O CORAÇÃO, NÓS VAI TER QUE IR PRA CONFERÊNCIA". É O SEGUINTE: "PARECE QUE O PADRINHO DELE É O IRMÃO AREIA (IRMÃO = MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA / PADRINHO = MEMBRO QUE INDICA ALGUÉM PARA INGRESSAR NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, APÓS APROVAÇÃO DOS LÍDERES)". NENO DIZ QUE APESAR DE SER O IRMÃO AREIA, ELE "CAGUETOU O GAÚCHO E CAGUETOU O CUIABANO, NÓS TEM AS PROVAS TUDO NA MÃO E ESTÃO TUDO DENTRO DA CADEIA, E TEM ATÉ O IRMÃO DO PIAZINHO QUE RODOU NA CAGUETAGEM DELE". GABRIEL DIZ QUE É O SEGUINTE:
"ELE DESACREDITOU DA VOZ DO COMANDO, SE ELE MANDOU O CADASTRO DELE, VAMOS ENTRAR NA CONFERÊNCIA COM OS IRMÃO LÁ EM CIMA E JÁ VAMOS PEDIR O DECRETO DELE (PEDIR PARA DECRETAR A MORTE) E JÁ VAMOS PASSAR O PORRETE NELE"
. "NÓS VAMOS PRA CIMA JÁ, POR QUE É O SEGUINTE: ELE ESTÁ DESACREDITANDO, AÍ NÓS QUE É DIGNO, ESTÁ VESTINDO A PEITA, SABE OS TIPOS DE LUTA, O POVO DESACREDITA DE NÓIS MANÃO". NENO DIZ "QUE É ISSO AÍ MESMO, QUE NÃO PODE SER DESSE TIPO AÍ NÃO, QUE ELES QUEREM É QUALIDADE E NÃO QUANTIDADE". GABRIEL DIZ QUE "ELE CHEGOU COM UM 'BRAWSINHO' AÍ NA CIDADE E ELE TÁ ACHANDO QUE OS CRIMINOSOS DA CIDADE VAI...(ININTELIGÍVEL)" E ELE DISSE QUE VAI ESTAR CHEGANDO (LIGANDO) EM VOCÊ PRA SE EXPLICAR PRA VOCÊ AÍ. NENO DIZ QUE CAPETINHA NÃO PRECISA-SE EXPLICAR PRA ELE, QUE TEM QUE EXPLICAR PRO GAÚCHO, PRO CUIABANO E O IRMÃO DO PIAZINHO, O RENÊ, POR QUE A POLÍCIA FOI ATRÁS DOS CARA E ELE ESTAVA DENTRO DA VIATURA. GABRIEL DIZ QUE "ESTÁ TUDO CERTO, QUE AS PROVAS ESTÃO TUDO NA CADEIA E AMANHÃ EU VOU 'CHEGAR' (LIGAR) NO IRMÃO AREIA E AGENTE VAI ENTRAR NA CONFERÊNCIA". NENO DIZ QUE É FÁCIL "RASTREAR" O CUIABANO LÁ NO PASCOAL (PRESÍDIO PASCOAL RAMOS). GABRIEL DIZ ENTÃO: "O CAPETINHA DISSE QUE TEM REFERÊNCIA NA MATA GRANDE E NO PASCOAL, VOU ESTAR CHEGANDO (LIGANDO) NOS MANOS DE LÁ E VOU CHEGAR NO MEU PADRINHO TAMBÉM PRA ESTAR PASSANDO A RATEAÇÃO". NENO DIZ QUE É ISSO AÍ MESMO. APÓS ISSO CONVERSAM NOVAMENTE SOBRE A MUDANÇA DE SELA.

Do acusado Adriano Oliveira Brito Filho:

Mídia
20804794.WAV
, de 05/06/2017, transcrição:

ADRIANO
X HNI: HNI PERGUNTA ONDE ADRIANO ESTÁ. ADRIANO RESPONDE QUE NÃO ESTÁ EM CASA, MAS QUE DAQUI A POUCO IRIA. HNI FALA QUE UM "GURI LÁ DO BECO" GOSTARIA DE COMPRAR "BRAW" (MACONHA).

Mídia
20847870.WAV
, de 09/05/2017, transcrição:

HNI X
ADRIANO
: HNI PERGUNTA ONDE ADRIAANO ESTÁ. ADRIANO DIZ QUE ESTÁ EM CASA E QUE ACABOU "DE PEGAR UMA CAIXA PRA FAZER O CORRE" (CAIXA DE PASTA BASE). HNI PERGUNTA SE VAI "FAZER A BIRIBA", POR QUE ELE ESTÁ VIRANDO/AFINANDO UM BÓRICO (ÁCIDO BÓRICO) PRA FAZER O CORRE VIRAR PÓ.

Mídia
20851081.WAV
, de 09/05/2017, transcrição:

ADRIANO
X HNI:

HNI PERGUNTA SE ADRIANO CONSEGUE "FAZER O CORRE PRA ELE (VENDER DROGA)" QUE ELE PAGA. ADRIANO PERGUNTA SE É "DEIZÃO". HNI DIZ QUE SIM, QUE VAI LÁ PEGAR O "CHÁ" E CONVIDA ADRIANO PARA FUMAR OUTRO NA HORA QUE ELE "PARAR O CORRE". ADRIANO DIZ QUE VAI DESCER LÁ, QUE SÓ VAI "SOLTAR UM CORRE" (VENDER DROGA) E DEPOIS TOMAR BANHO E JÁ VAI PEGAR (A DROGA) E LEVAR.

Mídia
20851317.WAV
, de 09/05/2017, transcrição:

ADRIANO X HNI
:

HNI PERGUNTA SE O GURI JÁ SAIU DE LÁ. ADRIANO FALA "ELE" MANDOU HNI IR BUSCAR QUE ELE NÃO VAI LEVAR NÃO. HNI PERGUNTA QUEM QUE ESTÁ LÁ. ADRIANO DIZ QUE É OUTRO DA CB (MOTO) 300, PRETA. HNI PERGUNTA ONDE ESTÁ, SE É NO TIJOLINHO NA CASA DO JENILSON. ADRIANO CONFIRMA QUE SIM.

Mídia
20890876.WAV
, de 11/05/2017, transcrição:

ADRIANO X HNI(PRESO):

APÓS SE CUMPRIMENTAREM HNI PERGUNTA SE O IGOR PASSOU OS 200,00 REAIS PARA ADRIANO. ADRIANO DIZ QUE NÃO PASSOU NADA E QUE "OS HOMENS (POLÍCIA)" ESTEVE NA CASA DELE ONTEM E ELE SAIU JOGADO POR QUE ESTAVA COM UM REVOLVER 3 JANELAS NA CINTURA. HNI PERGUNTA SE FOI A MILITAR. ADRIANO DIZ QUE FOI A TÁTICA (FORÇA TÁTICA), MAS ELE SAIU "JOGADO(CORRENDO)". HNI PERGUNTA DE QUEM É O REVOLVER. ADRIANO RESPONDE QUE É DO MAICON, IRMÃO DO MAMÃO. HNI QUER SABER SE MAMÃO ESTÁ COM BRAW (MACONHA). ADRIANO DISSE QUE O IRMÃO DELE ESTÁ COM UM "BRAW(MACONHA) LOUCO, MAIS LOUCO QUE AQUELE QUE EU LANCEI PRA VOCÊ AÍ DENTRO". HNI PERGUNTA SE ADRIANO NÃO VAI PEGAR MACONHA PARA VENDER. ADRIANO RESPONDE QUE NÃO, PORQUE ESTÁ MEXENDO COM "O ÓLEO(PASTA BASE) E ESTÁ A MILHÃO"(VENDENDO BASTANTE).

Mídia

20921703.WAV
, de 12/05/2017, transcrição:

HNI X ADRIANO:

HNI1 FALA PARA ADRIANO PEGAR MEIA COLHER DE BÓRICO QUE ELE JÁ ESTÁ INDO LEVAR A BASE(PASTA BASE). ADRIANO DIZ QUE NÃO ESTÁ EM CASA, QUE FOI NA PRACINHA. HNI PERGUNTA COMO IA FAZER PRA PEGAR O BÓRICO. ADRIANO DIZ PRA ELE IR LÁ PRA SUA CASA QUE ESTÁ ABERTO. HNI DIZ QUE UMA MENINA PEDIU 50,00 DE PÓ E ELE VAI FAZER AGORA.

Mídia

20960761.WAV
, de 13/05/2017, transcrição:

ADRIANO X HNI2
:

ADRIANO PERGUNTA ONDE HNI ESTÁ E ELE REPONDE QUE ESTÁ EM CASA BANHANDO POR QUE ESTAVA REFINANDO O TREM (POSSIVELMENTE REFINANDO A PASTA BASE DE COCAÍNA).

Mídia

21007662.WAV
, de 16/05/2017, transcrição:

HNI X ADRIANO:

HNI PERGUNTA PARA ADRIANO SE SUA MÃE (JAQUELINE) CHEGOU. ADRIANO RESPONDE QUE NÃO. HNI FALA QUE NO SHORT DE TACTEL PRETO QUE ESTÁ NO VARAL DA CASA DE ADRIANO, TEM 37 "BIRIBA" DENTRO (POSSIVELMENTE 37 PAPELOTES DE ENTORPECENTES). HNI DIZ QUE ESTÁ DANDO UMA GERAL NA CASA E E FALA PRA ADRIANO "FICAR NO CORRE (VENDENDO A DROGA)".

Mídia

21019782.WAV
, de 16/05/2017, transcrição:

ADRIANO X HNI:

ADRIANO FALA PARA HNI IR "SOLTAR UM CORRE"(VENDER DROGA) NO SEU BARRACO(CASA). HNI PERGUNTA SE É DE "ÓLEO" (PASTA BASE)?. ADRIANO DIZ QUE SIM, "QUINZÃO", E QUE É PRA HNI IR LIGEIRO QUE A MULHER ESTÁ ESPERANDO.

Da acusada Jaqueline de Souza Mendes:

Mídia

20848160.WAV
, de 09/05/2017, transcrição:

ADRIANO X JAQUELINE
:

JAQUELINE PERGUNTA SE ADRIANO JÁ PEGOU O DINHEIRO DA AYLA. ADRIANO RESPONDE QUE JÁ E QUE PEGOU UMA CAIXA (DE PASTA BASE) COM ELA. JAQUELINE O ADVERTE PARA NÃO FALAR ESSAS COISAS (NO TELEFONE). EM SEGUIDA JAQUELINE PERGUNTA SE APÓS ELE ENTREGAR OS 140,00 REAIS AYLA DISSE ALGUMA COISA E SE ELA TIROU PELO MENOS 20 REAIS. ADRIANO DIZ QUE NÃO. JAQUELINE PERGUNTA SE ELE AVISOU ELA QUE OS 140,00 ERA DELA E OS OUTROS ERA DO FLÁVIO. ADRIANO RESPONDE QUE SIM. EM SEGUIDA JAQUELINE PERGUNTA SE AYLA QUE DEU "ESSE NEGÓCIO" (CAIXA DE PASTA BASE) PRA ADRIANO (VENDER). ELE RESPONDE QUE SIM E QUE VAI FICAR "NO CORRE" (VENDENDO A DROGA). JAQUELINE DIZ QUE NÃO QUER FOLIA EM SUA CASA. ADRIANO DIZ QUE SÓ ESTÁ ELE E O WILHAM. ELA DIZ PRA ELE TRANCAR O PORTÃO E "MENOS COISA AÍ EM CASA".

Do acusad0 Jocivaldo Carneiro Araújo vulgo “Gordão”:

Mídia

20851013.WAV
, de 09/05/2017, transcrição:

ADRIANO X HNI X GORDÃO X HNI2
:
HNI PERGUNTA SE ADRIANO TEM FEIJÃO(MACONHA). ADRIANO RESPONDE QUE NÃO. HNI PERGUNTA SE ELE SABE QUEM TEM. ADRIANO RESPONDE QUE O GORDINHO TEM E PASSA O TELEFONE PRA ELE. HNI PERGUNTA SE GORDÃO TEM BRAW/FEIJÃO. GORDÃO DIZ QUE NÃO TEM E FALA QUE HNI2 TERIA. HNI FALA COM HNI2 E PERGUNTA QUANTAS GRAMAS DE "FEIJÃO" ELE FAZ POR 50 REAIS. HNI2 DIZ QUE FAZ 25 GRAMAS. HNI ENCOMENDA OS CINQUENTA REAIS E PEDE PRA ENTREGAR NO "BARRACO (CASA) DO GAGUINHO".HNI2 DIZ: "PODE CRER".

Mídia

21526993.WAV
, de 24/06/2017, transcrição:

GORDÃO X GURIZINHO
:

GORDÃO DIZ QUE "CANTOU UMA MELHORA AÍ". GURIZINHO DIZ QUE NÃO ENTENDEU E GORDÃO DIZ: "CANTOU UMA MELHORA AÍ, É SÓ PEGAR(ROUBAR), DE UNS 15 BARÃO (R$ 15.000,00)". GURIZINHO PERGUNTA O QUE É. GORDÃO RESPONDE QUE CARA QUE ESTÁ "TRAMPANDO" COM ELE DEU O CANAL, DIZ QUE TEM UM CARA QUE RECOLHE OS DINHEIROS NAS MÁQUINAS E MESAS DE SINUCA, ELE FAZ AQUI, AÍ EM SORRISO, NO PARÁ E VAI RECOLHENDO NAS CIDADES. GURIZINHO PERGUNTA QUE QUE ESTÁ PASSANDO O CANAL. GORDÃO RESPONDE QUE É AQUELE 'COROA' DO GOL QUE ESTAVA COM O FERRO'. GURIZINHO PERGUNTA DELES DOIS "PAGAR LÁ" (ROUBAR). GORDÃO DIZ QUE É POR ISSO QUE ESTÁ LIGANDO PARA OS DOIS IREM. GORDAO DIZ QUE O SOBRINHO DO CARA QUE ESTÁ PASSANDO O CANAL TRABALHA COM A VÍTMA, FAZ SEIS ANOS. GURIZINHO PERGUNTA EM QUAL CARRO A CARA TÁ. GORDÃO DIZ QUE ISSO QUE TEM QUE VER, MAS A NOITE ELE DORME EM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM O MALOTE EMBAIXO DO BANCO DO CARRO E O CARA SEMPRE DESARMADO E TUDO, DE BOA, É SÓ PEGAR. É 15 CONTOS (15 MIL REAIS) QUE TEM. DIZ QUE O CARA (VÍTMA) VEM TRÊS VEZES POR MÊS NA CIDADE.

Mídia

21527157.WAV
, de 24/06/2017, transcrição:

GORDÃO X GURIZINHO
:

GORDÃO DIZ QUE NA HORA QUE "CANTAR ESSE TREM AÍ, VOCÊ TEM QUE ESTÁ AQUI". GURIZINHO DIZ VAI DE ÔNIBUS E PERGUNTA SOBRE A MOTO. GORDÃO DIZ A MOTO É AQUELA "LÁ MESMO, SÓ TIRAR A PLACA OU POR UMA FITA". GURIZINHO PERGUNTA SE TERIAM QUE ARRUMAR OUTRA "FERRAMENTA" (ARMA DE FOGO). GORDÃO DIZ QUE O CARA EMPRESTA A DELE E QUE APÓS "PEGAREM (ROUBAR) ESSA DAQUI, TEM OUTRA LÁ EM PEIXOTO, QUE O CARA TEM DUAS METRALHADORA, PISTOLA E OITÃO".GORDÃO E GURIZINHO CONCORDAM EM IR "BUSCAR".

Mídia
22182052.WAV
, de 23/07/2017, transcrição:

GORDÃO X GLEISON BATISTA DE ARAUJO:

GLEISON FALA PARA GORDÃO QUE VAI BOTAR ELE PRA "TROCAR UMAS IDEIAS COM OS GURIZINHOS. "POR FAVOR, VAMOS TER UMAS IDEIAS, VOCÊ É LO
U
CO". EM SEGUIDA GORDÃO COMEÇA A CONVERSAR COM O BOB. BOB PERGUNTA COMO VAI SER A "CENA"(O CRIME). GORDÃO RESPONDE QUE VAI VER CERTINHO AMANHÃ CEDO, QUE TEM QUE ENTRAR LÁ DENTRO, OLHAR CERTINHO. BOB DIZ DEMOROU, É ISSO AÍ MESMO, TIRA UMAS FOTOS E MANDA NO CELULAR DO GLEISON PRA GENTE ESTAR FAZENDO ESSE BAGULHO ESSA SEMANA. GORDÃO DIZ QUE SE LÁ NÃO VIRAR, TEM OUTRO AÍ. GORDÃO DIZ QUE "LÁ" (NO GANHA TEMPO) TEM QUE "PEGAR" (ROUBAR) "UMAS DUAS E MEIA". GLEISON FALA PRA GORDÃO MANDAR POR ÁUDIO (PROVAVELMENTE NO APLICATIVO WHATSAPP).

Mídia
22182290.WAV
, de 23/07/2017, transcrição:

GORDÃO X HNI
: GORDÃO PERGUNTA SE AQUELA MÃO DE AMANHÃ TEM JEITO. HNI PERGUNTA QUE HORAS VAI FAZER, SE JÁ AVISOU O "CARA LÁ". GORDÃO DIZ QUE SIM E QUE "ELE VAI DESCER", QUE VAI NA PARTE DA MANHÃ PARA VER O LOCAL E DEPOIS A TARDE PARA FAZER. GORDÃO PERGUNTA SE VAI TER UNS 50 CONTOS LÁ. HNI DIZ QUE SIM, QUE TRÊS HORAS DA TARDE O COFRE TÁ CHEIO. HNI DIZ QUE O NEGÓCIO É CERTO, QUE ELES VÃO "CAIR PRA CIMA".

Do acusad0 Leonardo da Silva Araújo vulgo “Neymar ou Orelha”:

Mídia

21170588.WAV
, de 24/05/2017, transcrição:

HNI X ORELHA:
HNI PEDE PARA ORELHA LHE AJUDAR A RESOLVER UMA SITUAÇÃO, POIS FEZ UM "CORRE" E FALTOU QUARENTA GRAMAS DO BAGULHO(MACONHA OU PASTA BASE). HNI DIZ QUE FEZ UM CORRE (COMPROU) CEM GRAMAS E SÓ CHEGOU 64 GRAMAS. ORELHA PERGUNTA COM QUEM. HNI DIZ QUE O GURI SEMPRE QUE SEMPRE SERVE ELES "PRA NÓS". ELE PEGOU 104 GRAMAS LÁ E SÓ CHEGOU 64, 40 GRAMAS DESAPARECEU. ORELHA PERGUNTA "NA MÃO DE QUEM QUE PASSOU". HNI RESPONDE QUE "PASSOU NA MÃO DE 04 PESSOAS: O DONO DA MACONHA PASSOU PRA MULHER DO PIVETE FAZER O TRAMPO, DAÍ DA MÃO DELA FOI PRO LUQUINHAS TOMATE, E DA MÃO DO LUQUINHAS FOI PRO CORRE QUE IA TRAZER". EM SEGUIDA ORELHA DIZ QUE VAI LIGAR PRO LUQUINHAS E QUE VAI CORRER DENTRO.

Mídia 21172652.WAV, de 25/05/2017, transcrição:

RENATO X HNI:

HNI PEDE PARA RENATO PEGAR A MOTO DA MAMÃE E BUSCAR UM "BRAW" NA CASA DA IRMÃ DO
NEYMAR
, QUE FICA NO (BAIRRO) NOVOS CAMPOS, "PRA CANTAR AQUI PRA NÓS MEIO DIA" (LEVAR PARA O PRESÍDIO); RENATO PERGUNTA QUEM IRIA LEVAR. HNI DIZ QUE É SÓ ENTREGAR O "BRAW NA MÃO DO POVO" QUE ELES VÃO SE ENCARREGAR DE LEVAR. RENATO PERGUNTA ONDE É PRA PEGAR O BRAW E LEVAR AONDE. HNI DIZ QUE É PRA PEGAR NA "ROTA SOL". RENATO DIZ: "BELEZA".

Mídia 21172666.WAV, de 25/05/2017, transcrição:

MÃE X HNI:

HNI PERGUNTA PARA SUA MÃE SE A MOTO DELA ESTÁ COM E
LA E
SE TEM GASOLINA. ELA RESPONDE QUE SIM E PERGUNTA POR QUE. HNI PEDE PARA SUA MÃE EMPRESTAR A MOTO PARA O NADSON PRA ELE IR NA CASA DO
NEYMAR
BUSCAR UM "BRAW" PRA LEVAR NA ROTA DO SOL P
A
RA QUE ALGUÉM IRÁ LEV
E
PRA ELES NO CRS. SUA MÃE DIZ QUE EMPRESTA. HNI DIZ QUE VAI AVISAR ELE PRA IR BUSCAR.

Mídia 21172692.WAV, de 25/05/2017, transcrição:

HNI X RENATO X NEIMAR:

HNI FALA PARA RENATO QUE SUA MÃE VAI EMPRESTAR A MOTO PRA ELE E EM SEGUIDA PASSA O TELEFONE PARA NEYMAR (LEONARDO DA SILVA ARAÚJO). NEYMAR PERGUNTA SE TEM COMO RENATO ANOTAR O NÚMERO OU GOSTARIA QUE FOSSE ENVIADO POR MENSAGEM. RENATO DISSE QUE NÃO SABE ONDE A IRMÃ DE NEYMAR MORA. NEYMAR PERGUNTA SE RENATO SABE ONDE É O BAIRRO NOVOS CAMPOS. RENATO DIZ QUE SABE. EM SEGUIDA PERGUNTA SE ELE SABE ONDE É A PRAÇA DO VILA BELA, PERTO DA LANCHONETE SOL DE VERÃO. RENATO DIZ QUE SABE. NEYMAR PEDE PRA ELE IR ATÉ A PRACINHA E RETORNAR PRA ELES QUE IRÁ FICAR MAIS FÁCIL.

Mídia 21172721.WAV, de 25/05/2017, transcrição:

MNI X HNI:

MNI PERGUNTA: "CADÊ O NEGÓCIO?" (MACONHA QUE ENTRARÁ NO CRS). HNI RESPONDE QUE O "GURI VAI LEVAR AÍ, DAQUI UNS 20 MINUTOS ELE CHEGA AÍ". ELE PEDE PRA ELA COMPRAR E MANDAR PRA ELE UMA ESCOVA DE DENTE, A PEDRA E O XAROPE. EM SEGUIDA ELE DIZ QUE "UM HOMEM QUER 300 G (300 GRAMAS DE DRGOAS) AQUI DENTRO (DENTRO DO CRS) EM TROCA DE UMA (MOTO CG) TITAN 150. ELA PEDE PRA ELE SÓ AVISAR ESSE TIPO DE NEGÓCIO A ELA QUANDO ESTIVER TUDO CERTO. UMA VOZ AO FUNDO (POSSIVELMENTE DE LEONARDO DA SILVA ARAÚJO) DIZ QUE ESTÁ TUDO CERTO, É SÓ BUSCAR A MOTO. LOGO APÓS HNI DIZ PRA ELA QUE VAI 40 GRAMAS AÍ. ELA DIZ QUE ESTÁ DE BOA QUE NÃO VAI PEGAR NADA NÃO. ELE DIZ QUE SE ELA QUISER TIRAR "UM FININHO" (CIGARRO DE MACONHA). ELE DIZ QUE VAI TER QUE SAIR 05 PACOTES DE "PORRONCA" (CIGARROS). ELA DIZ QUE TEM 04 EM CASA. HNI DIZ PRA POR 10 EM CADA. A VOZ AO FUNDO
(POSSIVELMENTE DE LEONARDO DA SILVA ARAÚJO) DIZ
PRA POR SÓ "CAMARÃOZINHOS" IGUAL ELA COLOCA (CIGARROS DE MACONHA FINOS). ELA PERGUNTA SE NÃO É PRA POR "NAS SACOLINHAS IGUAL ELE FALOU". HNI DIZ QUE ELA QUE SABE. EL DIZ QUE NÃO PODE POR QUE VÃO PASSAR NO RAIO-X E VAI APARECER AS SACOLINHAS.

Da acusada Mariana Reis Moscatelli de Carvalho vulgo “Mana ou Gibi”:

Mídia
21172232.WAV
, de 25/05/2017, transcrição:

MARIANA X DUDU:

APÓS SE CUMPRIMENTAREM, MARIANA PEDE PRA FALAR COM O OREIA (LEONARDO DA SILVA ARAÚJO – VULGO NEYMAR) NEYMAR X MARIANA:APÓS SE CUMPRIMENTAREM MARIANA DIZ PARA NEYMAR QUE MANDARAM LÁ NO GRUPO QUE QUEREM "FECHAR" (INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO) O MARCONDES. NEYMAR PERGUNTA QUEM MANDOU. MARIANA DIZ QUE MANDARAM O SEGUINTE TEXTO: "PRECISO O CONTATO DO BODINHO, CUNHADO DELE, SORRISO QUER FALAR COM ELE E TAMBÉM MANDAR O CONTATO DELE PRA VESTIR A CAMISA DA FAMÍLIA CV-MT (COMANDO VERMELHO - MATO GROSSO)". MARIANA DIZ QUE MANDOU NO GRUPO QUE TEM QUE VER A SITUAÇÃO DELE E RECLAMA QUE ELE É "CABULOSO QUE VIVE DANDO EM CIMA DE MULHER CASADA".

Mídia
21172239.WAV
, de 25/05/2017, transcrição:

NEYMAR X MARIANA:

NEYMAR FALA PARA MARIANA QUE O MARCONDES NÃO É DIGNO DE "FECHAR" (INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), ELE É MAIOR "CABULOSÃO" E FALA PRA ELA "JÁ BARRAR LÁ MANA, PRA CÁ NÃO VIRA NÃO". MARIANA DIZ QUE "VAI PASSAR A VISÃO" (DAR O RECADO).

Mídia
21600987.WAV
, de 25/05/2017, transcrição:

MARIANA X KIKO (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus):

KIKO PERGUNTA SE A "MANA ESTÁ CIENTE DE ALGUMAS COISAS QUE ESTÁ ACONTECENDO AQUI (NO CRS), SOBRE A VENDA DE BIRICO (CELULAR)". MARIANA DIZ QUE NÃO ESTÁ SABENDO. KIKO RECLAMA QUE O GOIABINHA (LUCAS PEREIRA DA SILVA) FAZ O CORRE DOS BIRICO E DA SERRA", E ONTEM O "IRMÃO NENO E O JAPA" VEIO MORAR NA NOSSA CELA 07 (IRMÃO=INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO) E JÁ COLOCOU ELES PRA FICAR NATIVA, CUIDAR A BIGORNA, A POLÍCIA E DEIXARAM O GOIABINHA FICAR DE BOA POR QUE É CHEGADO DELES. MARIANA DIZ QUE ISSO NÃO QUER DIZER NADA. KIKO FALA AINDA QUE FALARAM QUE VÃO APLICAR DISCIPLINA NOS PRESOS DA CELA 07 E SE MARIANA ESTÁ SABENDO. MARIANA RESPONDE QUE NÃO PASSARAM NADA, MAS QUE ISSO TEM QUE CONVERSAR TODO MUNDO JUNTO, POR QUE NÃO É PÓR QUE O NEYMAR É DISCIPLINA, POR QUE O CABELO É RESPONSÁVEL PELO PRÉDIO QUE ELE SÃO MAIS OU MENOS QUE ALGUÉM, POR QUE TODO MUNDO É IRMÃO, TODO MUNDO É CRIMINOSO. MARIANA PERGUNTA POR QUE ESTÁ ACONTECENDO ISSO. KIKO DIZ QUE É FALTA DE UNIÃO. KIKO DIZ QUE TEM UMA "PT"(PISTOLA) DE 6000,00 AÍ POR QUE ELE ESTÁ PRESO VAI PAGAR 3000,00 EM UM CELULAR. MARIANA DIZ QUE VAI CONVERSAR COM SEU "PADRINHO PARA TABELAR O PREÇO DE CELULARES VENDIDOS NA CADEIA, POR QUE TEM QUE QUERER GANHAR MAIS DO IRMÃOZINHO QUE ESTÁ PRESO, NA MESMA LUTA QUE EU? TEM QUE ROUBAR, PEGAR DE QUEM ESTÁ NA RUA, NÃO DE QUEM ESTÁ PRESO". EM SEGUIDA MARIANA EXPLICA QUE AGORA TODAS AS CADEIAS SÓ ENTRA DROGA DO COMANDO (VERMELHO) E QUE 100 GRAMAS DE PÓ CUSTA R$ 1700,00 E O VALOR DA GRAMA É R$ 25,00. O VALOR DO "BRAW" (MACONHA) É "UM POR UM, OU SEJA R$ 50,00, 50 GRAMAS.

Mídia
21605830.WAV
, de 30/06/2017, transcrição:

MARIANA X KIKO (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus):

APÓS SE CUMPRIMENTAREM, KIKO PEDE PARA MARIANA "DAR UMA FORÇA, NA CONDIÇÃO, PRA ESTAR PASSANDO UMA VISÃO (SITUAÇÃO), MAS EU QUERO QUE VOCÊ ESTUDA TODOS OS MANOS, UM POR UM. SÓ TEM IRMÃO (MEMBRO DO CV) AQUI NA (CELA) 07 E LÁ NA (CELA) 06 TEM UNS TRÊS COMPANHEIROS. AÍ É O SEGUINTE: EU QUERO QUE A IRMÃ PUXA A VISÃO (OPINIÃO) DE CADA UM, O QUE ELES TEM PRA FALAR, QUE DEPOIS EU E O MAGRÃO VAI PASSAR A VISÃO PRA SENHORA."

Mídia
21606099.WAV
, de 30/06/2017, transcrição:

MARIANA X PRESOS DO CRS:

COM O PRIMEIRO PRESO QUE MARIANA CONVERSA, "MANO ZÉ", ELA COBRA EXPLICAÇÃO SOBRE A VENDA DE UM APARELHO TELEFÔNICO DENTRO DO CRS QUE TERIA SIDO FEITA PELO PRESO LUCAS PEREIRA DA SILVA, VULGO GOIABINHA. MANO ZÉ DIZ QUE O "MANO CABELO" ESTÁ A FRENTE DA CELA 07 E QUE ELE MORA JUNTO COM O GOIABINHA. SE O GOIABINHA "FEZ UM CORRE DE PONHAR UM APARELHO PRA DENTRO" (ENTRAR COM UM APARELHO TELEFONICO NO CRS) E O VENDEU POR 5000, COM CERTEZA ELE VAI FAZER OUTRO CORRE PRA PONHAR OUTRO POR 5000, POR QUE ELE NÃO PODE FAZER OUTRO PRA VENDER POR 2000". MARIANA FAZ ALGUNS QUESTIONAMENTOS E MANO ZÉ DIZ QUE TEM VÁRIOS ÁUDIOS DOS CARAS FALANDO PRO CARA TRAZER E QUE O NEYMAR "PASSOU A FONTE PARA O GOIABINHA" (COMO FAZER PRA ENTRAR COM O APARELHO). MANO ZÉ DIZ QUE NEYMAR FALOU PARA OS CARAS NO CORREDOR "QUE 'CANTOU' (CHEGOU) O APARELHO" E OS CARAS PERGUNTOU O VALOR E ELE DISSE 5500. MARIANA DIZ QUE MANO ZÉ NÃO ESTÁ ENTENDENDO, QUE ESSE CELULAR QUE O GOIABINHA VENDEU PARA O NEYMAR "VEIO DO FÓRUM" (POSSIVELMENTE FOI ENTREGUE AO PRESO NO FÓRUM DURANTE AUDIÊNCIAS). MANO ZÉ FALA QUE "TUDO QUE ACONTECE NA RUA ACABA INDO PARAR NA CADEIA PARA OS CARAS ESTAR RESOLVENDO" E POR ISSO QUESTIONA: "POR QUE O GOIABINHA NÃO PODE ESTAR FAZENDO UM PREÇO MAIS SUAVE?". E CONTINUA: "POR QUE ELE "PODE ATÉ ESTAR SENDO NOSSO, TRABALHANDO COM A GENTE E VESTINDO A PEITA" (VIR A PERTENCER AO COMANDO VERMELHO). MARIANA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE, MAS QUE VAI ESTAR CHEGANDO NOS CARAS E VER O QUE CADA UM TEM PRA FALAR. EM SEGUIDA MARIANA CHAMA UMA MULHER CHAMADA PRISCILA QUE TAMBÉM ESTÁ NA CONFERÊNCIA E PEDE ALGUNS NÚMEROS PRA ELA. PRISCILA DIZ PARA MARIANA OUVIR PRIMEIRO OS QUEM NÃO "É FRENTE" PARA DEPOIS OUVIR A OPINIÃO DOS "MANOS". EM SEGUIDA PRISCILA FALA COM JONATHAM PEREIRA, VULGO JP OU CABELO, E AVISA QUE O "MANO ZÉ" ESTÁ NA LINHA. E NA SEQUÊNCIA MARIANA AVISA QUE O "MANO KIKO" (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus) ESTÁ NA LINHA. E KIKO DIZ: LICENÇA AÍ FAMÍLIA, O MANO OREIA (Leonardo da Silva Araújo) ESTÁ PRESENTE AQUI, O CELULAR ESTÁ NO VIVA-VOZ E A FAMÍLIA INTEIRA DO BARRACO (CELA) ESTÁ NA ATIVA (OUVINDO). "ESTÁ PRESENTE (NA CELA 06) O MANO FP, MANO DEDINHO, MANO MONSTRO (RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), MANO FOFO, MANO SILOSMAR (MARTINS DE OLIVEIRA), MANO ARGUEIRO, EU E O MANO OREIA. APÓS ISSO HNI DIZ QUE TAMBÉM ESTÃO NA CONFERÊNCIA OS PRESOS DA CELA 07, SENDO ELES "O MANO NENO, DUDU, EIDSON E IRMÃO JAPA". EM SEGUIDA HNI DIZ QUE "NÃO TEM NINGUÉM DO CORREDOR UM (DO CRS) NA SINTONIA, SÓ ESTÁ O CORREDOR DOIS, MAS TEM 23 PRESOS E 04 SÃO COMPANHEIROS E 19 IRMÃOS (IRMÃOS/MANOS=REFERÊNCIA A INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO) E TODOS OS IRMÃOS ESTÃO NA LINHA PRA PEGAR AS IDEIAS". EM SEGUIDA MARIANA EXPLICA COMO VAI FUNCIONAR A CONFERÊNCIA E QUE VAI "ESTAR OUVINDO CADA IRMÃO, UM POR VEZ, PRA ESTAR PASSANDO UMA VISÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO E PEDE PRA QUE HAJA NA TRANSPARÊNCIA PRA ESTAR CHEGANDO NUM RESUMO FINAL PRA ESTAR MELHORANDO A SINTONIA NO PRÉDIO (CRS)". EM SEGUIDA, JONATHAN PEREIRA, VULGO JP,CUMPRIMENTA A TODOS E FALA PARA CADA UM ESTAR COLOCANDO SUA OPINIÃO E DIZ PARA KIKO (GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS) ESTAR COMEÇAR FALANDO NA CELA 07. EM SEGUIDA, VÁRIOS PRESOS EXPÔEM SUAS OPINIÕES E MARIANA VAI COORDENANDO A CONFERÊNCIA. AOS 1H05M MARIANA DIZ QUE VAI ESTAR ENVIANDO O ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA QUE JP (JONATHAM PEREIRA) COLOQUE ALGUÉM PRA ESTAR ESCREVENDO E DISTRIBUINDO PARA TODOS OS "IRMÃOS".

Mídia
22496136.WAV
, de 05/08/2017, transcrição:

MARIANA GIBI X MANO BOLA:

MANO BOLA (MANO/IRMÃO= REFERÊNCIA A MEMBROS DO COMANDO VERMELHO) SE APRESENTA DIZENDO QUE ESTÁ PRESO EM CUIABÁ-MT E PERGUNTA SE ELA É A "FINAL DA SUA QUEBRADA" (
LÍDER
DO COMANDO VERMELHO NA REGIÃO). MARIANA RESPONDE QUE EM SORRISO-MT SIM. MANO BOLA PERGUNTA QUEM DÁ "ASSISTÊNCIA" EM SORRISO. QUEM PASSA "AS
VISÃO
, VEM DA MATA GRANDE OU DO FERRUGEM?". MARIANA EXPLICA QUE LÁ TEM O "QUADRO DO NORTE"(REGIONALIZAÇÃO DE DOMÍNIO DO CV) E CITA OS INTEGRANTES - "IRMÃO LOBO: QUADRO FINAL, TA NA PCE"(JOÃO LUIZ BARANOSKI). IRMÃO GORDO TA NA MATA, TEM O BÁU QUE TÁ NA MATA. MARIANA DIZ "OS MANO ERA DO FERRUGEM, MAS FORAM DE BONDE"(TRANSFERIDOS). MANO BOLA DIZ QUE "O BODINHO PASSOU A VISÃO SOBRE O SISTEMA DE SORRISO. QUE A POLICIA(AGENTES) ESTÁ CAUSANDO PROBLEMAS/ATRITO COM AS VISITA" E QUER SABER QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS. MANO BOLA AFIRMA QUE "ELE, MANO BARBOSA E MANO (...) SÃO DISCIPLINA.
(MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEIS POR APLICAR PENALIDADE A OUTROS MEMBROS)
MANO BOLA DIZ QUE "NÓ TEM AUTONOMIA NOS QUATRO CANTOS DO ESTADO, MAS COM ESSA DIVISÃO, QUER SABER
(QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS)
. MANO BOLA DIZ QUE "TEM 10 A 12 CIDADES DO LADO DE CÁ, DA FRONTEIRA, CACERES, LACERDA, PORTO ESPERIDIÃO, MIRASSOL, BARRA DO BUGURES, TANGARA, CAMPO NOVO, LACERDA, SAPEZAL, COMODORO. SEMPRE APARECE PROBLEMAS DE SORRISO, CAMPO VERDE, LUCAS. ESSA É UMA REGIÃO SÓ NÉ? MARIANA DIZ "QUE É NOSSO DE MUTUM ATÉ ALTA FLORESTA". MARIANA QUER SABER O QUE ESTÁ ACONTECENDO. MANO BOLA EXPLICA DIZ QUE OS AGENTES ESTÃO TIRANDO AS VISITAS, LEVAM PARA FAZER TOQUE, RAIO X, COM DENUNCIA DE FLAGRANTE E NÃO TEM NADA. FICA CONSTRANGENDO AS VISITAS. BODINHO DIZ QUE QUERIAM IR PRA CIMA. MAS PARECE QUE RESOLVERAM ISSO DIAS ATRAS. ISSO ACONTECEU HÁ MESES ATRAS. HNI QUER SABER QUEM É O RESPONSÁVEL (DESSA REGIÃO). MNI QUER SABER SE JÁ FOI RESOLVIDO. HNI CONFIRMA QUE OS MANOS DISSERAM QUE SIM. MARIANA DIZ "QUE NÃO ESTAVA NEM CIENTE, QUE TEM CONTATO COM OS IRMÃOS PÚBLICA. LÁ TEM RX MESMO. LÁ É CHEIO DE CAGUETAGEM" (INTELEGÍVEL). HNI PERGUNTA EM QUAL RAIO MARIANA ESTÁ AQUI (CUIABA). MARIANA ESTÁ NO RAIO 04. MANO BOLA DIZ QUE "RAFAELA ESTÁ AÍ, QUER FALAR COM ELA". MARIANA CONFIRMA QUE ELA ESTÁ. MANO BOLA PERGUNTA VULGO DE MARIANA, QUE CONFIRMA "É GIBI". MANO BOLA PERGUNTA DA MANA MORGANA. MANO BOLA QUER FALAR COM ELA. MORGANA DIZ QUE ELA USAVA ESSE TELEFONE E QUE ESTÁ LA TAMBÉM. MANO BOLA VAI LIGAR DEPOIS PARA FALAR COM RAFAELA. VAI ASSISTIR DA RUIVA QUE MORREU.

Do acusado Paulo Cícero Silva Pereira vulgo “Dotorzinho”:

Mídia
21501929.WAV
, de 23/06/2017, transcrição:

DOTORZINHO X
PADRINHO
:

APÓS SE CUMPRIMENTAREM HNI DIZ
PARA
DOTORZINHO QUE O "MANO RAY" QUE
R
FALAR COM ELE. EM SEGUIDA MANO RAY PERGUNTA PARA DOTORZINHO SE ELE PODE "PEGAR UM MOTOR GERADOR E GUARDAR PRA NÓS VENDER". DOTORZINHO DIZ QUE
SIM
. RAY DIZ QUE É O SEGUINTE: "O CARA ESTÁ EM SINOP, MAS ELE MORA EM SORRISO E ELE ESTÁ INDO PARA AÍ E JÁ VAI LEVAR O GERADOR, ENTENDEU? ELE VAI MANDAR AS FOTOS PRA MIM E EU VOU NEGOCIAR. EU MANDO O COMPROVANTE E JÁ MANDO VOCÊ PEGAR AÍ. PEGA O DOCUMENTO (NOTA FISCAL)". EM SEGUIDA DOTORZINHO VOLTA A FALAR COM HNI E ELE FALA PARA DOTORZINHO “FICAR NA ATIVA” QUE ELE ESTÃO "COMPRANDO IATE, LANCHA, BARCO OURO, ATÉ JATINHO E A GENTE VAI PRECISAR DE VOCÊ". EM SEGUIDA DOTORZINHO PERGUNTA SE O GERADOR CABE DENTRO DE UM PÁLIO E HNI DIZ QUE SIM. DOTORZINHO AFIRMA QUE JÁ VAI PROVIDENCIAR O CARRO.

Mídia
21517809.WAV
, de 24/06/2017, transcrição:

DOTORZINHO x VÍTIMA:

VITIMA PERGUNTA SE DOTORZINHO TEM O TELEFONE DO RAPAZ QUE COMPROU O GERADOR POR QUE O DEPÓSITO QUE ELE FEZ ESTÁ BLOQUEADO. DOTORZINHO DIZ QUE NÃO TEM, QUE ELE MUDOU DE NÚMERO. A VÍTIMA DIZ QUE PRECISARIA PAGAR UMA CONTA ATÉ AS DUAS HORAS E SE DOTORZINHO NÃO TEM O ENDEREÇO DELE. DOTORZINHO RESPONDE QUE ELE FICA NA FAZENDA.

Mídia
21517939.WAV
, de 24/06/2017, transcrição:

PADRINHO x DOTORZINHO:

DOTORZINHO DIZ QUE O CARA ESTÁ LIGANDO PRA ELE. PADRINHO DIZ PRA BLOQUEAR ELE. DOTORZINHO DIZ QUE VAI TROCAR DE CHIP. EM SEGUIDA PADRINHO PASSA PARA UM OUTRO HOMEM QUE CHAMA DOTORZINHO PARA "TRABALHAR". DOTORZINHO CONCORDA. HNI DIZ QUE VAI "FAZER UMAS COMPRAS AÍ AGORA, VOU COMPRAR UNS BIRICO (CELULAR) LOUCO, UMAS CAIXAS DE SOM, VOU COMPRAR UNS TREM E LIGO PRA VOCÊ IR BUSCAR. MAS VOCÊ TEM QUE "FICAR NA ATIVA NO ZAP, POR QUE DO JEITO QUE O PESSOAL MANDAR O ENDEREÇO EU MANDO PRA VOCÊ". DOTORZINHO DIZ QUE VAI FICAR. EM SEGUIDA DOTORZINHO DIZ QUE "VAI FAZER O CORRE DAQUELE TREM LÁ". HNI DIZ QUE SE ELE CONSEGUIR VENDER POR UNS DOIS MIL ELE PODE TIRAR "UNS DUZENTÃO PRA ELE". (POSSIVELMENTE SE REFERINDO A VENDA DO GERADOR DA VÍTIMA).

Mídia
21194608.WAV
, de 27/06/2017, transcrição:

NEYMAR X PADRINHO:

APÓS SE CUMPRIMENTAREM NEYMAR FALA PARA SEU "PADRINHO" (PESSOA QUE INDICOU MEMBRO DO COMANDO VERMELHO) SOBRE UMA POSSÍVEL NAMORADA QUE TERIA INTERESSE. APÓS ISSO PADRINHO PERGUNTA SOBRE A "REFERÊNCIA DO MENOR", SE NEYMAR TINHA "PASSADO AS ÁGUAS NELE"(BATIZADO NO CV). NEYMAR FALA QUE A "MANA MARIANA TINHA DADO UM DESACERTO E QUE ELA IA PASSAR O CADASTRO DELE". PADRINHO FALA PRA NEYMAR MANDAR ELE MANDAR A FOTO DELE DE CAMISA COM TODOS OS DADOS CERTINHO QUE ELE VAI COLOCAR NEYMAR COMO "REFERÊNCIA" E ELE VAI SER O "PADRINHO". EM SEGUIDA PADRINHO PERGUNTA COMO ESTÁ A GURIZADA. NEYMAR DIZ QUE ESTÁ TRANQUILO, TUDO 2, QUE A CAIXINHA DO BOQUEIRO (VALOR COBRADO MENSALMENTE DE QUEM VENDE DROGAS - BOQUEIRO=BOCA DE FUMO), CAIXINHA DA RUA (VALOR COBRADO MENSALMENTE DE MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO - R$ 100,00) ESTÁ TUDO CERTO QUE A MANA MARIANA COLOCOU UM "DISCIPLINA" RESOLVENDO ESSE TIPO DE B.O.ZINHO.(MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL DE IMPOR "DISCIPLINA" A MEMBROS QUE COMETEREM FALTAS). EM SEGUIDA PADRINHO RECLAMA POR TEREM COLADO "UM POVO A FRENTE DO BAGULHO" (SE REFERINDO A MARIANA) QUE COMEÇOU A TER "CIÊNCIA ESSES TEMPO AGORA". NEYMAR CONCORDA E PERGUNTA SE ELE CHEGOU NO "VELHÃO" (LIDER DA ORGANIZAÇÃO). PADRINHO DIZ QUE AINDA NÃO, MAS QUE ESTÁ OBSERVANDO POR QUE TEM MUITAS COISAS ACONTECENDO NO CRS, NA RUA E NA POPULAÇÃO E MARIANA NÃO ESTÁ TENDO ATITUDE. QUE NA HORA CERTA VAI ESTAR CHAMANDO UMA CONFERÊNCIA ENTRE A LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO PRA FALAR SOBRE ISSO. PADRINHO DIZ QUE ESTÁ PENSANDO EM "TÁ PUXANDO (ESTRUTURANDO A LIDERANÇA) NEYMAR, O MANO CABELO, O MANO BAL QUE É O FINAL DO INTERIOR, A MANA MARIANA E O NEGUINHO AREIA, POR QUE ELE ERA PRA ESTAR A FRENTE DA ORGANIZAÇÃO NA REGIÃO POR QUE ELE É "DAS ANTIGAS E O NÚMERO DO CADASTRO DELE NA ORGANIZAÇÃO É 800 ( ATUALMENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO TEM MAIS DE 6000 MEMBROS). SEGUNDO O PADRINHO A ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO EM SORRISO DEVE SER A SEGUINTE: "01 AREIA, 02 PADRINHO, 03 BÚFALO, 04 NEYMAR OU CABELO, 05 MARIANA". EM SEGUIDA PADRINHO PERGUNTA DA "04 RODAS" (CAMIONETE). NEYMAR DIZ QUE VAI ESTAR FAZENDO O "CORRE".

Mídia
21522606.WAV
, de 24/06/2017, transcrição:

DOTORZINHO X PADRINHO
: APÓS SE CUMPRIMENTAREM PADRINHO PERGUNTA SE ELES ESTAVAM EM UMA SAVEIRO, DOTORZINHO DIZ QUE NÃO, QUE ESTAVA EM UMA PAMPA E QUE HOJE VAI PEGAR AS RODAS E LEVAR PRA OUTO LOCAL. PADRINHO DIZ PRA VENDEREM ISSO
(RÉS FURTIVA)
RÁPIDO. DOTORZINHO DIZ QUE FALARAM PRA ELE QUE VALE 8.000 REAIS DE RODAS, QUE ERAM DA HILUX SW4. PADRINHO PERGUNTA SE O MOTORISTA COBROU 50,00. DOTORZINHO DIZ QUE SIM. PADRINHO FALA PARA DOTORZINHO "IR PRO CORRE PRA VENDER" E DIZ QUE É PRA VENDER AS RODAS POR 2.500 E O GERADOR POR 1.500.

Mídia
21594179.WAV
, de 29/06/2017, transcrição:

FAISCA (PADRINHO) X DOTORZINHO:

DOUTORZINHO DIZ QUE SAIU DE CASA, POR QUE O CARA FOI LÁ DE NOVO, O CARA QUE LEVOU A POLÍCIA LÁ E FICOU DENTRO DO CARRO, O CARA QUE COMPROU OS TREM. SÓ QUE ELES ESTAVAM ATRÁS SÓ DAS RODAS, POR QUE ELES PENSARAM QUE UM PEGOU AS RODAS E OUTRO PEGOU O GERADOR. DOUTORZINHO DIZ QUE O CARA DA CAMIONETE SAIU DA CADEIA ONTEM E GASTOU 10.000, POR QUE DEU 3.000 NAS RODAS E PAGOU 7000 E POUCO DE FIANÇA. E DIZ QUE O CARA DA CAMIONETE DISSE PRA ELE MUDAR DE CASA URGENTE E QUE SE A POLÍCIA PEGAR ELE É PRA NEGAREM QUE ELES FIZERAM NEGÓCIO E QUE NÃO SE CONHECEM. PADRINHO DIZ QUE SE ELE (COMPRADOR) DISSER QUE NÃO RECONHECE O DOTORZINHO ESTÁ DE BOA. DOTORZINHO PERGUNTA SE PADRINHO TEM ALGO PRA ELE. PADRINHO DIZ QUE ESTÁ "NA BATIDA LÁ EM SINOP-MT" TENTANDO COMPRAR 10 PNEUS EM SINOP.

Da acusada Ivone Tomaz da Silva:

Mídia
21644005.WAV
, de 03/07/2017, transcrição:

PAULO X IVONE
: PAULO DIZ QUE "ELE" ESTÁ ORGANIZANDO O NEGÓCIO DO JET SKY E DIZ QUE PODE PASSAR O NÚMERO CLARO PRA ELE, 66 9 9215-1850. POSTERIORMENTE, IVONE DIZ QUE O TAÍDE PERGUNTOU COMO DEPOSITAVA O ENVELOPE. PAULO EXPLICA COMO DEVE SER FEITO: "
FALA BEM ASSIM PRA ELE: PRENCHE TUDINHO LÁ, A CONTA, AGÊNCIA, O VALOR E NA HORA DE FECHAR ABRE ELE E ASSOPRA TRÊS VEZES DENTRO E COLOCA DENTRO DO CAIXA”
. IVONE PERGUNTA SOBRE AS CÂMERAS. PAULO DIZ QUE É SÓ MANDAR UM MENOR IR LÁ QUE NÃO DÁ NADA, QUE ELES VÃO PROCURAR E NÃO VÃO ACHAR, FALA PRO MENOR PEGAR LOGO UNS 20 ENVELOPE E FICAR E REPETE NOVAMENTE: "PREENCHE TUDINHO, ABRE LÁ, ASSOPRA DENTRO E COLOCA NO CAIXA E NÃO ESQUECE DE PEGAR O ‘COMPROVANTINHO’ E TRAZER, POR QUE COM AQUELE LÁ QUE A GENTE VAI TIRAR SÓ UNS DADOS DELE E FAZ A COISINHA AQUI".

Do acusado Silosmar Martins de Oliveira vulgo “Pintado”:

Mídia
21606099.WAV
, de 30/06/2017, transcrição:

MARIANA X PRESOS DO CRS:

COM O PRIMEIRO PRESO QUE MARIANA CONVERSA, "MANO ZÉ", ELA COBRA EXPLICAÇÃO SOBRE A VENDA DE UM APARELHO TELEFÔNICO DENTRO DO CRS QUE TERIA SIDO FEITA PELO PRESO LUCAS PEREIRA DA SILVA, VULGO GOIABINHA. MANO ZÉ DIZ QUE O "MANO CABELO" ESTÁ A FRENTE DA CELA 07 E QUE ELE MORA JUNTO COM O GOIABINHA. SE O GOIABINHA "FEZ UM CORRE DE PONHAR UM APARELHO PRA DENTRO" (ENTRAR COM UM APARELHO TELEFONICO NO CRS) E O VENDEU POR 5000, COM CERTEZA ELE VAI FAZER OUTRO CORRE PRA PONHAR OUTRO POR 5000, POR QUE ELE NÃO PODE FAZER OUTRO PRA VENDER POR 2000". MARIANA FAZ ALGUNS QUESTIONAMENTOS E MANO ZÉ DIZ QUE TEM VÁRIOS ÁUDIOS DOS CARAS FALANDO PRO CARA TRAZER E QUE O NEYMAR "PASSOU A FONTE PARA O GOIABINHA" (COMO FAZER PRA ENTRAR COM O APARELHO). MANO ZÉ DIZ QUE NEYMAR FALOU PARA OS CARAS NO CORREDOR "QUE 'CANTOU' (CHEGOU) O APARELHO" E OS CARAS PERGUNTOU O VALOR E ELE DISSE 5500. MARIANA DIZ QUE MANO ZÉ NÃO ESTÁ ENTENDENDO, QUE ESSE CELULAR QUE O GOIABINHA VENDEU PARA O NEYMAR "VEIO DO FÓRUM" (POSSIVELMENTE FOI ENTREGUE AO PRESO NO FÓRUM DURANTE AUDIÊNCIAS). MANO ZÉ FALA QUE "TUDO QUE ACONTECE NA RUA ACABA INDO PARAR NA CADEIA PARA OS CARAS ESTAR RESOLVENDO" E POR ISSO QUESTIONA: "POR QUE O GOIABINHA NÃO PODE ESTAR FAZENDO UM PREÇO MAIS SUAVE?". E CONTINUA: "POR QUE ELE "PODE ATÉ ESTAR SENDO NOSSO, TRABALHANDO COM A GENTE E VESTINDO A PEITA" (VIR A PERTENCER AO COMANDO VERMELHO). MARIANA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE, MAS QUE VAI ESTAR CHEGANDO NOS CARAS E VER O QUE CADA UM TEM PRA FALAR. EM SEGUIDA MARIANA CHAMA UMA MULHER CHAMADA PRISCILA QUE TAMBÉM ESTÁ NA CONFERÊNCIA E PEDE ALGUNS NÚMEROS PRA ELA. PRISCILA DIZ PARA MARIANA OUVIR PRIMEIRO OS QUEM NÃO "É FRENTE" PARA DEPOIS OUVIR A OPINIÃO DOS "MANOS". EM SEGUIDA PRISCILA FALA COM JONATHAM PEREIRA, VULGO JP OU CABELO, E AVISA QUE O "MANO ZÉ" ESTÁ NA LINHA. E NA SEQUÊNCIA MARIANA AVISA QUE O "MANO KIKO" (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus) ESTÁ NA LINHA. E KIKO DIZ: LICENÇA AÍ FAMÍLIA, O MANO OREIA (Leonardo da Silva Araújo) ESTÁ PRESENTE AQUI, O CELULAR ESTÁ NO VIVA-VOZ E A FAMÍLIA INTEIRA DO BARRACO (CELA) ESTÁ NA ATIVA (OUVINDO). "ESTÁ PRESENTE (NA CELA 06) O MANO FP, MANO DEDINHO, MANO MONSTRO (RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), MANO FOFO,
MANO SILOSMAR (MARTINS DE OLIVEIRA
), MANO ARGUEIRO, EU E O MANO OREIA. APÓS ISSO HNI DIZ QUE TAMBÉM ESTÃO NA CONFERÊNCIA OS PRESOS DA CELA 07, SENDO ELES "O MANO NENO, DUDU, EIDSON E IRMÃO JAPA". EM SEGUIDA HNI DIZ QUE "NÃO TEM NINGUÉM DO CORREDOR UM (DO CRS) NA SINTONIA, SÓ ESTÁ O CORREDOR DOIS, MAS TEM 23 PRESOS E 04 SÃO COMPANHEIROS E 19 IRMÃOS (IRMÃOS/MANOS=REFERÊNCIA A INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO) E TODOS OS IRMÃOS ESTÃO NA LINHA PRA PEGAR AS IDEIAS". EM SEGUIDA MARIANA EXPLICA COMO VAI FUNCIONAR A CONFERÊNCIA E QUE VAI "ESTAR OUVINDO CADA IRMÃO, UM POR VEZ, PRA ESTAR PASSANDO UMA VISÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO E PEDE PRA QUE HAJA NA TRANSPARÊNCIA PRA ESTAR CHEGANDO NUM RESUMO FINAL PRA ESTAR MELHORANDO A SINTONIA NO PRÉDIO (CRS)". EM SEGUIDA, JONATHAN PEREIRA, VULGO JP,CUMPRIMENTA A TODOS E FALA PARA CADA UM ESTAR COLOCANDO SUA OPINIÃO E DIZ PARA KIKO (GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS) ESTAR COMEÇAR FALANDO NA CELA 07. EM SEGUIDA, VÁRIOS PRESOS EXPÔEM SUAS OPINIÕES E MARIANA VAI COORDENANDO A CONFERÊNCIA. AOS 1H05M MARIANA DIZ QUE VAI ESTAR ENVIANDO O ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA QUE JP (JONATHAM PEREIRA) COLOQUE ALGUÉM PRA ESTAR ESCREVENDO E DISTRIBUINDO PARA TODOS OS "IRMÃOS".

Mídia 21169040.WAV, de 24/05/2017, transcrição:

BOB X GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS:

BOB PEDE PRA GABRIEL PERGUNTAR PARA CABELO SE ELE TEM "BALA DE 380" (MUNIÇÕES CAL. 380). GABRIEL DIZ QUE ELE NÃO TEM, SÓ TEM 03 (TRÊS) BALAS. GABRIEL PERGUNTA SE BOB JÁ ESTÁ COM A PT (PISTOLA) DELE. BOB RESPONDE QUE SIM, SÓ FALTA AS “BALAS”. GABRIEL PERGUNTA SE É GLOCK. BOB RESPONDE QUE NÃO É GLOCK, É TAURUS. E EM SEGUIDA DIZ QUE ESTÁ COM UNS "PROGRESSOS" BONS AÍ. GABRIEL DIZ PRA ELE NÃO "DAR MOLE". EM DETERMINADO MOMENTO GABRIEL DIZ QUE VAI "DESCER" LÁ NA BIQUEIRA PRA COMPRAR UM "ÓLEO" (POSSIVELMENTE PASTA BASE DE COCAÍNA) E QUE VAI COMPRAR "MAIS UMAS ‘BALAS’ (MUNIÇÕES) E NÓS VAI PRA CIMA". BOB DIZ QUE VAI ESPERAR. GABRIEL DIZ QUE AQUELA "IDEIA LÁ DO MALOTE, DOS AMARELINHOS, CUIDA LÁ (POSSIVELMENTE OBSERVAR PARA ROUBAR)”. EM SEGUIDA GABRIEL PASSA O TELEFONE PARA OUTROS PRESOS CONVERSAREM COM BOB. UM DELES FALA PARA BOB "NÃO DAR MOLE", PRA IR FECHANDO PONTO", PRA IR FAZENDO CONTATO COM A "FAMÍLIA" (REFERÊNCIA ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO). BOB DIZ QUE TINHA "UM PROGRESSO HOJE (ROUBO) PRA IR, MAS NÃO TEM NINGUÉM DE RESPONSA PRA IR"JUNTO.
HNI
PERGUNTA O QUE ERA. BOB DIZ QUE É "UM CORRE IGUAL O
DO SILOSMAR
E ERA RESPONSA".
HNI
INCENTIVA ELE A IR, MAS DIZ PRA TER CUIDADO POR QUE TEM UM
A
GURIZADA QUE NÃO VALE A PENA NÃO". BOB DIZ QUE TÁ LIGADO, QUE "QUER TÁ TRABALHANDO COM UNS PRA TÁ PASSANDO UMA VISÃO MACRO, PRA ESTAR FECHANDO PRA IR PRA CIMA DO PROGRESSO". EM SEGUIDA DIZ QUE ESTÁ COM O "BRINQUEDO" (ARMA), SÓ ESTÁ FALTANDO MUNIÇÃO. HNI DIZ PRA IR LÁ NO "BEM (ININTELIGÍVEL)" SE ELE TIVER ELE "LANÇA" PRA VOCÊ. BOB DIZ QUE VAI FALAR COM O "RATÃO" A NOITE. GABRIEL DIZ QUE O ADVOGADO FOI LÁ E FALOU QUE TALVEZ ELE VAI PRA RUA. BOB DIZ QUE É PRA ELE FICAR DE BOA QUE ELE HNI2 VAI EMBORA E QUE ELES "TRABALHAR TODO MUNDO NA RUA, NÓS VAI PRA CIMA DO PROGRESSO BOM". AO SE DESPEDIREM,
HNI
DIZ QUE O "PADRINHO" (POSSIVELMENTE JONATHAN PEREIRA) ESTÁ DE "JEGA" (DORMINDO) QUE ASSIM QUE ELE ACORDAR VAI PEDIR PRA ELE "ESTAR DESCENDO NO MANO AÍ" (RETORNAR A LIGAÇÃO).

GURIZINHO X SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA
:

SILOSMAR DIZ "DEMOROU, PODE IR PRA CIMA, É MALOTE". GURIZINHO DIZ QUE DEVE TER 100.000 NO MALOTE E QUE SÓ NÃO VAI JUNTO "NESSA MÃO" POR QUE NÃO CONFIA NO GURI DO SÃO FRANCISCO E É ELE QUE ESTÁ ENVOLVIDO NESSE CANAL, MAS AÍ TEM "OUTRO GURIZINHO NOSSO QUE VAI E EU JÁ INSTRUÍ ELE CERTINHO AQUI, JÁ LEVEI ELE LÁ NO CARRO, PASSEI O PANO LÁ (OBSERVOU A
VÍTIMA
)".

Do acusad0 Rodrigo Pereira dos Santos vulgo “Monstro”:

Mídia
21606099.WAV
, de 30/06/2017, transcrição:

MARIANA X PRESOS DO CRS:

COM O PRIMEIRO PRESO QUE MARIANA CONVERSA, "MANO ZÉ", ELA COBRA EXPLICAÇÃO SOBRE A VENDA DE UM APARELHO TELEFÔNICO DENTRO DO CRS QUE TERIA SIDO FEITA PELO PRESO LUCAS PEREIRA DA SILVA, VULGO GOIABINHA. MANO ZÉ DIZ QUE O "MANO CABELO" ESTÁ A FRENTE DA CELA 07 E QUE ELE MORA JUNTO COM O GOIABINHA. SE O GOIABINHA "FEZ UM CORRE DE PONHAR UM APARELHO PRA DENTRO" (ENTRAR COM UM APARELHO TELEFONICO NO CRS) E O VENDEU POR 5000, COM CERTEZA ELE VAI FAZER OUTRO CORRE PRA PONHAR OUTRO POR 5000, POR QUE ELE NÃO PODE FAZER OUTRO PRA VENDER POR 2000". MARIANA FAZ ALGUNS QUESTIONAMENTOS E MANO ZÉ DIZ QUE TEM VÁRIOS ÁUDIOS DOS CARAS FALANDO PRO CARA TRAZER E QUE O NEYMAR "PASSOU A FONTE PARA O GOIABINHA" (COMO FAZER PRA ENTRAR COM O APARELHO). MANO ZÉ DIZ QUE NEYMAR FALOU PARA OS CARAS NO CORREDOR "QUE 'CANTOU' (CHEGOU) O APARELHO" E OS CARAS PERGUNTOU O VALOR E ELE DISSE 5500. MARIANA DIZ QUE MANO ZÉ NÃO ESTÁ ENTENDENDO, QUE ESSE CELULAR QUE O GOIABINHA VENDEU PARA O NEYMAR "VEIO DO FÓRUM" (POSSIVELMENTE FOI ENTREGUE AO PRESO NO FÓRUM DURANTE AUDIÊNCIAS). MANO ZÉ FALA QUE "TUDO QUE ACONTECE NA RUA ACABA INDO PARAR NA CADEIA PARA OS CARAS ESTAR RESOLVENDO" E POR ISSO QUESTIONA: "POR QUE O GOIABINHA NÃO PODE ESTAR FAZENDO UM PREÇO MAIS SUAVE?". E CONTINUA: "POR QUE ELE "PODE ATÉ ESTAR SENDO NOSSO, TRABALHANDO COM A GENTE E VESTINDO A PEITA" (VIR A PERTENCER AO COMANDO VERMELHO). MARIANA DIZ QUE JÁ MANDARAM O CADASTRO DELE, MAS QUE VAI ESTAR CHEGANDO NOS CARAS E VER O QUE CADA UM TEM PRA FALAR. EM SEGUIDA MARIANA CHAMA UMA MULHER CHAMADA PRISCILA QUE TAMBÉM ESTÁ NA CONFERÊNCIA E PEDE ALGUNS NÚMEROS PRA ELA. PRISCILA DIZ PARA MARIANA OUVIR PRIMEIRO OS QUEM NÃO "É FRENTE" PARA DEPOIS OUVIR A OPINIÃO DOS "MANOS". EM SEGUIDA PRISCILA FALA COM JONATHAM PEREIRA, VULGO JP OU CABELO, E AVISA QUE O "MANO ZÉ" ESTÁ NA LINHA. E NA SEQUÊNCIA MARIANA AVISA QUE O "MANO KIKO" (Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus) ESTÁ NA LINHA. E KIKO DIZ: LICENÇA AÍ FAMÍLIA, O MANO OREIA (Leonardo da Silva Araújo) ESTÁ PRESENTE AQUI, O CELULAR ESTÁ NO VIVA-VOZ E A FAMÍLIA INTEIRA DO BARRACO (CELA) ESTÁ NA ATIVA (OUVINDO). "ESTÁ PRESENTE (NA CELA 06) O MANO FP, MANO DEDINHO,
MANO MONSTRO (RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
), MANO FOFO, MANO SILOSMAR (MARTINS DE OLIVEIRA), MANO ARGUEIRO, EU E O MANO OREIA. APÓS ISSO HNI DIZ QUE TAMBÉM ESTÃO NA CONFERÊNCIA OS PRESOS DA CELA 07, SENDO ELES "O MANO NENO, DUDU, EIDSON E IRMÃO JAPA". EM SEGUIDA HNI DIZ QUE "NÃO TEM NINGUÉM DO CORREDOR UM (DO CRS) NA SINTONIA, SÓ ESTÁ O CORREDOR DOIS, MAS TEM 23 PRESOS E 04 SÃO COMPANHEIROS E 19 IRMÃOS (IRMÃOS/MANOS=REFERÊNCIA A INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO) E TODOS OS IRMÃOS ESTÃO NA LINHA PRA PEGAR AS IDEIAS". EM SEGUIDA MARIANA EXPLICA COMO VAI FUNCIONAR A CONFERÊNCIA E QUE VAI "ESTAR OUVINDO CADA IRMÃO, UM POR VEZ, PRA ESTAR PASSANDO UMA VISÃO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO E PEDE PRA QUE HAJA NA TRANSPARÊNCIA PRA ESTAR CHEGANDO NUM RESUMO FINAL PRA ESTAR MELHORANDO A SINTONIA NO PRÉDIO (CRS)". EM SEGUIDA, JONATHAN PEREIRA, VULGO JP,CUMPRIMENTA A TODOS E FALA PARA CADA UM ESTAR COLOCANDO SUA OPINIÃO E DIZ PARA KIKO (GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS) ESTAR COMEÇAR FALANDO NA CELA 07. EM SEGUIDA, VÁRIOS PRESOS EXPÔEM SUAS OPINIÕES E MARIANA VAI COORDENANDO A CONFERÊNCIA. AOS 1H05M MARIANA DIZ QUE VAI ESTAR ENVIANDO O ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA QUE JP (JONATHAM PEREIRA) COLOQUE ALGUÉM PRA ESTAR ESCREVENDO E DISTRIBUINDO PARA TODOS OS "IRMÃOS".

Apesar de todos os acusados, em sede Judicial, terem manifestado que não se conhecem e que não seriam faccionados, o teor das transcrições das interceptações telefônicas acima demonstra com clareza a organização criminosa dos acusados, com a finalidade de cometer crimes, não só em Sorriso e região, mas no Brasil inteiro.

A corroborar o teor das interceptações, estão os depoimentos das testemunhas em Juízo, Jorge Luiz de Almeida, Alan Prestes, Jaime Elias Moreira, Luiz Flávio, Mauricio Antônio, Murilo Marques, Raynel Ramalho, Weberth Batista, que foram uníssonos em afirmar que os acusados fazem parte de organização criminosa e cometem e cometeram vários crimes em Sorriso e região.

Das interceptações fica claro que todos os acusados se conhecem e conversam por telefone, com a finalidade de realizar tráfico de drogas, roubos e golpes de estelionatos, inclusive homicídio
.

A fim de justificar a prática de crimes pela organização criminosa, destaco a apreensão do menor Jean Oliveira da Silva, conforme boletim de ocorrência contido no id. 79343347, pag. 397/399; a tentativa de roubo na casa lotérica em Sorriso; o roubo na Fazenda Santa Anastácia e outro roubo em casa lotérica na cidade de Feliz Natal, conforme boletim de ocorrência constante no id. 79343347, pag. 400/404 e o golpe de estelionato na vítima Márcio Roberto de Oliveira, conforme boletim de ocorrência do id. 79343347, pag. 406 e 409/411.

Diante do conjunto acima citado, não há a menor dúvida que os acusados são integrantes de uma quadrilha, que praticava delitos em Sorriso e região.

De efeito, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a exposição dos fatos, que foi veiculada por parte das testemunhas, mostra-se extremamente coerente e verossímil, porque revela contornos densos de plausibilidade e credibilidade, e pende por desconstruir, do ponto de vista probatório, toda a estória apresentada por parte dos requeridos, ao exteriorizar, estreme de dúvidas, que os réus associaram-se para o fim de cometerem crimes, de maneira que não subsistem quaisquer motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Cumpre ter presente, também, que o teor da versão veiculada pelas testemunhas, na fase judicial, deixa transparecer extrema dose de coerência e idoneidade, dado à existência de identidade/semelhança de detalhes e irrelevantes contradições que se limitam à especificação de dados periféricos.

Ademais, é importante notar, nesse cenário, que em trechos das interceptações é possível verificar, de forma clara e segura, que os acusados forneciam os meios e orientavam a forma e local para a prática dos delitos, bem como, ao final, eram beneficiados com o produto dos bens e/ou valores roubados/furtados e da venda de drogas.
Nesta esteira de raciocínio, estão as transcrições colacionadas acima.

No entanto, ao serem interrogados em Juízo, os acusados tentaram afastar suas responsabilidades penais, porém, sabe-se que no sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa da responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido.

Portanto, ante a farta prova angariada nos autos, vislumbra-se adequada e justa a condenação dos acusados na prática do delito de associação criminosa, descrita no artigo 288 do Código Penal.”

Neste sentido:

ROUBO – FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE TRÊS AGENTES COM O ESCOPO DE PRÁTICA DELITUOSA – CARACTERIZAÇÃO. O ilícito de formação de quadrilha ou bando armado, consuma-se com a efetiva associação de mais de três agentes para a prática de crimes, não exigindo o tipo penal que todos os delitos tenham de ser sempre praticados por todos os seus integrantes, nem mesmo que tenha que ser praticado algum crime, mas somente que a vontade de se associar tenha o caráter de permanência para a prática delituosa.
(TJ/MG – Apelação Criminal no 1.0713.03.022740-7/001 – 2a Câmara Criminal – Relator Desembargador Hyparco Immesi – Julgamento em 02.06.2005 – Publicação em 02.08.2005).

DOS APELANTES PAULO CÍCERO PEREIRA E IVONE TOMAZ DA SILVA – DO CRIME DE ESTELIONATO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.

Entretanto à
materialidade
do fato delituoso, de se ver que o ilícito penal está sobejamente comprovado pelo relatório de investigação policial no 003/2017, boletins de ocorrências, relatório de investigação policial no 004/2017, relatório de investigação policial e interceptação telefônica no 005/2017, relatório de investigação policial e interceptação telefônica no 006/2017, relatório de investigação policial e interceptação telefônica no 007/2017 e relatórios policiais, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

No tocante a
autoria
delitiva, igualmente, é certa, recaindo, de forma estreme de dúvida, nas pessoas dos apelantes/acusados, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Os apelantes
IVONE TOMAZ DA SILVA
e
PAULO CICERO SILVA PEREIRA
, em sede de interrogatório judicial, negaram veementemente a prática do delito que lhe é imputado, aduzindo, em apertadíssima síntese, que não praticaram o crime de estelionato.

Contudo, a vítima Márcio Roberto de Oliveira informa, em juízo, que tentou fazer a venda de um gerador de energia e levou um golpe. Que havia postado no Facebook que estava vendendo um gerador de energia, tendo um comprador entrado em contato, via telefone, dizendo que ia pagar a vista, mediante transferência bancária.

Que o comprador encaminhou o comprovante de depósito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e no mesmo dia, á noite, três pessoas foram buscar o gerador de energia. Informou ainda que somente soube que era golpe no outro dia, quando foi procurado e informado pela polícia.

Que após ter sido vítima do golpe, fez o competente boletim de ocorrência, mas o gerador de energia não foi mais localizado.

Nas interceptações telefônicas constantes dos autos, é possível identificar o golpe que vitimou Márcio Roberto, aplicado pelos acusados Paulo Cícero Pereira vulgo “Dotorzinho” e Ivone Tomaz da Silva, mais a pessoa identificada como “Rai”. Vejamos:

Mídia
21501929.WAV
, de 23/06/2017, transcrição.

DOTORZINHO X PADRINHO:

APÓS SE CUMPRIMENTAREM HNI DIZ PARA DOTORZINHO QUE O "MANO RAY" QUER FALAR COM ELE. EM SEGUIDA MANO RAY PERGUNTA PARA DOTORZINHO SE ELE PODE "PEGAR UM MOTOR GERADOR E GUARDAR PRA NÓS VENDER". DOTORZINHO DIZ QUE SIM. RAY DIZ QUE É O SEGUINTE: "O CARA ESTÁ EM SINOP, MAS ELE MORA EM SORRISO E ELE ESTÁ INDO PARA AÍ E JÁ VAI LEVAR O GERADOR, ENTENDEU? ELE VAI MANDAR AS FOTOS PRA MIM E EU VOU NEGOCIAR. EU MANDO O COMPROVANTE E JÁ MANDO VOCÊ PEGAR AÍ. PEGA O DOCUMENTO (NOTA FISCAL)". EM SEGUIDA DOTORZINHO VOLTA A FALAR COM HNI E ELE FALA PARA DOTORZINHO “FICAR NA ATIVA” QUE ELE ESTÃO "COMPRANDO IATE, LANCHA, BARCO OURO, ATÉ JATINHO E A GENTE VAI PRECISAR DE VOCÊ". EM SEGUIDA DOTORZINHO PERGUNTA SE O GERADOR CABE DENTRO DE UM PÁLIO E HNI DIZ QUE SIM. DOTORZINHO AFIRMA QUE JÁ VAI PROVIDENCIAR O CARRO.

Mídia
21517809.WAV
, de 24/06/2017, transcrição.

DOTORZINHO x VÍTIMA:

VITIMA PERGUNTA SE DOTORZINHO TEM O TELEFONE DO RAPAZ QUE COMPROU O GERADOR POR QUE O DEPÓSITO QUE ELE FEZ ESTÁ BLOQUEADO. DOTORZINHO DIZ QUE NÃO TEM, QUE ELE MUDOU DE NÚMERO. A VÍTIMA DIZ QUE PRECISARIA PAGAR UMA CONTA ATÉ AS DUAS HORAS E SE DOTORZINHO NÃO TEM O ENDEREÇO DELE. DOTORZINHO RESPONDE QUE ELE FICA NA FAZENDA.

Mídia
21517939.WAV
, de 24/06/2017, transcrição.

PADRINHO x DOTORZINHO:

DOTORZINHO DIZ QUE O CARA ESTÁ LIGANDO PRA ELE. PADRINHO DIZ PRA BLOQUEAR ELE. DOTORZINHO DIZ QUE VAI TROCAR DE CHIP. EM SEGUIDA PADRINHO PASSA PARA UM OUTRO HOMEM QUE CHAMA DOTORZINHO PARA "TRABALHAR". DOTORZINHO CONCORDA. HNI DIZ QUE VAI "FAZER UMAS COMPRAS AÍ AGORA, VOU COMPRAR UNS BIRICO (CELULAR) LOUCO, UMAS CAIXAS DE SOM, VOU COMPRAR UNS TREM E LIGO PRA VOCÊ IR BUSCAR. MAS VOCÊ TEM QUE "FICAR NA ATIVA NO ZAP, POR QUE DO JEITO QUE O PESSOAL MANDAR O ENDEREÇO EU MANDO PRA VOCÊ". DOTORZINHO DIZ QUE VAI FICAR. EM SEGUIDA DOTORZINHO DIZ QUE "VAI FAZER O CORRE DAQUELE TREM LÁ". HNI DIZ QUE SE ELE CONSEGUIR VENDER POR UNS DOIS MIL ELE PODE TIRAR "UNS DUZENTÃO PRA ELE". (POSSIVELMENTE SE REFERINDO A VENDA DO GERADOR DA VÍTIMA).

Mídia
21522606.WAV
, de 24/06/2017, transcrição.

DOTORZINHO X PADRINHO: APÓS SE CUMPRIMENTAREM PADRINHO PERGUNTA SE ELES ESTAVAM EM UMA SAVEIRO, DOTORZINHO DIZ QUE NÃO, QUE ESTAVA EM UMA PAMPA E QUE HOJE VAI PEGAR AS RODAS E LEVAR PRA OUTO LOCAL. PADRINHO DIZ PRA VENDEREM ISSO (RÉS FURTIVA) RÁPIDO. DOTORZINHO DIZ QUE FALARAM PRA ELE QUE VALE 8.000 REAIS DE RODAS, QUE ERAM DA HILUX SW4. PADRINHO PERGUNTA SE O MOTORISTA COBROU 50,00. DOTORZINHO DIZ QUE SIM. PADRINHO FALA PARA DOTORZINHO "IR PRO CORRE PRA VENDER" E DIZ QUE É PRA VENDER AS RODAS POR 2.500 E O GERADOR POR 1.500.

Mídia
21594179.WAV
, de 24/06/2017, transcrição.

FAISCA (PADRINHO) X DOUTORZINHO:

DOUTORZINHO DIZ QUE SAIU DE CASA, POR QUE O CARA FOI LÁ DE NOVO, O CARA QUE LEVOU A POLÍCIA LÁ E FICOU DENTRO DO CARRO, O CARA QUE COMPROU OS TREM. SÓ QUE ELES ESTAVAM ATRÁS SÓ DAS RODAS, POR QUE ELES PENSARAM QUE UM PEGOU AS RODAS E OUTRO PEGOU O GERADOR. DOUTORZINHO DIZ QUE O CARA DA CAMIONETE SAIU DA CADEIA ONTEM E GASTOU 10.000, POR QUE DEU 3.000 NAS RODAS E PAGOU 7000 E POUCO DE FIANÇA. E DIZ QUE O CARA DA CAMIONETE DISSE PRA ELE MUDAR DE CASA URGENTE E QUE SE A POLÍCIA PEGAR ELE É PRA NEGAREM QUE ELES FIZERAM NEGÓCIO E QUE NÃO SE CONHECEM. PADRINHO DIZ QUE SE ELE (COMPRADOR) DISSER QUE NÃO RECONHECE O DOTORZINHO ESTÁ DE BOA. DOTORZINHO PERGUNTA SE PADRINHO TEM ALGO PRA ELE. PADRINHO DIZ QUE ESTÁ "NA BATIDA LÁ EM SINOP-MT" TENTANDO COMPRAR 10 PNEUS EM SINOP.

Mídia
21644005.WAV
, de 03/07/2017, transcrição.

PAULO X IVONE:

PAULO DIZ QUE "ELE" ESTÁ ORGANIZANDO O NEGÓCIO DO JET SKY E DIZ QUE PODE PASSAR O NÚMERO CLARO PRA ELE, 66 9 9215-1850. POSTERIORMENTE, IVONE DIZ QUE O TAÍDE PERGUNTOU COMO DEPOSITAVA O ENVELOPE. PAULO EXPLICA COMO DEVE SER FEITO: "
FALA BEM ASSIM PRA ELE: PRENCHE TUDINHO LÁ, A CONTA, AGÊNCIA, O VALOR E NA HORA DE FECHAR ABRE ELE E ASSOPRA TRÊS VEZES DENTRO E COLOCA DENTRO DO CAIXA”
. IVONE PERGUNTA SOBRE AS CÂMERAS. PAULO DIZ QUE É SÓ MANDAR UM MENOR IR LÁ QUE NÃO DÁ NADA, QUE ELES VÃO PROCURAR E NÃO VÃO ACHAR, FALA PRO MENOR PEGAR LOGO UNS 20 ENVELOPE E FICAR E REPETE NOVAMENTE: "PREENCHE TUDINHO, ABRE LÁ, ASSOPRA DENTRO E COLOCA NO CAIXA E NÃO ESQUECE DE PEGAR O ‘COMPROVANTINHO’ E TRAZER, POR QUE COM AQUELE LÁ QUE A GENTE VAI TIRAR SÓ UNS DADOS DELE E FAZ A COISINHA AQUI"

A testemunha Policial Civil Alan Prestes, em Juízo, afirmou que o golpe foi ordenado por integrantes do Comando Vermelho, de dentro do Presídio da Mata Grande (em Rondonópolis/MT). Que “Dotorzinho” e outras pessoas deram o golpe na vítima, comprando um gerador de energia e enviando comprovante de depósito falso, mais especificamente “envelope vazio”.

Houve, inclusive, um flagrante de crime análogo, quando foi possível recuperar rodas de Hilux cromada, no Bairro Rota do Sol, das mãos de um receptador, que posteriormente entrou em contato, dando a entender que também estava com gerador.

Desta forma, as interceptações telefônicas demonstram claramente como os acusados Paulo Cícero e Ivone participavam do golpe, cabendo a Ivone efetuar os depósitos dos envelopes vazios e a Paulo buscar/retirar os objetos, para posteriormente fazer as vendas.

Portanto, os apelantes, mediante ardil (depósito de envelope vazio em caixa eletrônico), induziram a vítima em erro, causando-lhe prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita (mercadoria disponibilizada sem a devida contraprestação financeira).

Como bem se sabe, o crime de estelionato, para a sua perfeita conformação típica, exige a presença de um elemento objetivo (emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, em detrimento de outrem, induzido ou mantido em erro) e também de um elemento subjetivo (especial fim de agir – obtenção de vantagem ilícita).

Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório em detrimento dos requeridos Paulo Cícero e Ivone Tomaz.

Por fim, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte dos réus ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de estelionato, chancelado no corpo do artigo 171,
caput
, do Código Penal.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL:

Subsidiariamente, os apelantes objetivam
(a)
a revisão da pena-base para o mínimo legal ou a adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
(b)
a revisão da pena intermediária, para adoção da fração de exasperação de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da reincidência ou o afastamento da reincidência e pelo reconhecimento da menoridade relativa;
(c)
a revisão da pena final, para afastar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolver menor na prática delitiva);
(d)
a fixação de regime prisional menos gravoso para o início de cumprimento da pena; e
(e)
a revisão da pena de multa para o mínimo legal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do acusado.

Da simples leitura da sentença recorrida é possível aferir que em relação a cada um dos crimes imputados aos apelantes, a pena-base já foi fixada no mínimo legal ou pouco acima do mínimo legal em virtude de multireincidência, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena, o que evidencia a ausência de interesse recursal na pretensão deduzida,
in verbis
:

“
8 – DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA.

8.1 – Do Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de ação penal, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes, conforme interpretação da Súmula 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, mínima legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Neste contexto,
FIXO A PENA-PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 10 (dez) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora
FIXO EM 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

8.2 – Da Associação para o Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de ação penal, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes, conforme interpretação da Súmula 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 6 (seis) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai
fixada em 800 (oitocentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

8.3 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de ação penal, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes, conforme interpretação da Súmula 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

8.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

8.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

...

9 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA Á RÉ MONICA CRISTINA SERRA AROUCHA.

9.1 – Do Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de execução penal, não devem ser considerados em desfavor da acusada, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘
bis in idem
’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.o 241 do STJ.

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 2000074-19.2020.811.0040), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 10 (dez) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em
700 (SETECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

9.2 – Da Associação para o Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de execução penal, não devem ser considerados em desfavor da acusada, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘
bis in idem
’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.o 241 do STJ.

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 2000074-19.2020.811.0040), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 6 (seis) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 7 (sete) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai
fixada em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

9.3 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de execução penal, não devem ser considerados em desfavor da acusada, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, com forma de afastar-se o ‘
bis in idem
’, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, não se afigura viável aquilatar-se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.o 241 do STJ.

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 2000074-19.2020.811.0040), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 2 (dois) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

9.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa.

9.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

...

10 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU LEONARDO DA SILVA ARAÚJO.

10.1 – Do Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0002284-94.2016.811.0015 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
três sentenças condenatórias,
duas vezes por roubo majorado e uma por tráfico, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
, mas deixo consignado que o acusado FUGIU da Cadeia Pública local, quando desfrutava de vaga na Ala Renascer, durante horário de trabalho intra muros,
estando hoje foragido
, merecendo sua personalidade sofrer análise mais detalhada.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0002284-94.2016.811.0015), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 1 (um) ano, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 01 (um) ano, 2 (dois) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 08 (OITO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 9
00 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

10.2 – Da Associação para o Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0002284-94.2016.811.0015 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
três sentenças condenatórias,
duas vezes por roubo majorado e uma por tráfico, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
, mas deixo consignado que o acusado FUGIU da Cadeia Pública local, quando desfrutava de vaga na Ala Renascer, durante horário de trabalho intra muros,
estando hoje foragido
, merecendo sua personalidade sofrer análise mais detalhada.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0002284-94.2016.811.0015), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 08 (oito) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 04 (QUATRO) ANO e 08 (OITO) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em
9
00 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

10.3 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0002284-94.2016.811.0015 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
três sentenças condenatórias,
duas vezes por roubo majorado e uma por tráfico, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
, mas deixo consignado que o acusado FUGIU da Cadeia Pública local, quando desfrutava de vaga na Ala Renascer, durante horário de trabalho intra muros,
estando hoje foragido
, merecendo sua personalidade sofrer análise mais detalhada.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0002284-94.2016.811.0015), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 03 (três) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

10.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

10.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

...

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO/RECAPTURA
.

11 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS.

11.1 – Do Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0007001-40.2017.811.0040 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias,
uma por roubo majorado e uma por porte de arma de fogo de uso permitido, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e a outra como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0007001-40.2017.811.0040), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 01 (um) ano, 1 (mês) e 18 (dezoito) dias, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em
900 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

11.2 – Da Associação para o Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0007001-40.2017.811.0040 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias,
uma por roubo majorado e uma por porte de arma de fogo de uso permitido, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e a outra como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0007001-40.2017.811.0040), devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 07 (sete) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 04 (QUATRO) ANO e 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em
900 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

11.3 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0007001-40.2017.811.0040 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias,
uma por roubo majorado e uma por porte de arma de fogo de uso permitido, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e a outra como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0007001-40.2017.811.0040), devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

11.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

11.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

...

12 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA Á RÉ JAQUELINE DE SOUZA MENDES.

12.1 – Do Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução penal no 0000609-77.2018.811.0031 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
quatro sentenças condenatórias,
três por tráfico de drogas e uma por ameaça, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo da ré, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0000609-77.2018.811.0031), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 01 (um) ano, 1 (mês) e 18 (dezoito) dias, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em
900 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

12.2 – Da Associação para o Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução penal no 0000609-77.2018.811.0031 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
quatro sentenças condenatórias,
três por tráfico de drogas e uma por ameaça, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo da ré, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0000609-77.2018.811.0031), devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 07 (sete) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 04 (QUATRO) ANO e 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em
900 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

12.3 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução penal no 0000609-77.2018.811.0031 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
quatro sentenças condenatórias,
três por tráfico de drogas e uma por ameaça, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo da ré, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0000609-77.2018.811.0031), devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

12.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
14 (quatorze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

12.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

...

...

14 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA À RÉ MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO.

14.1 – Do Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução penal no 0001867-89.2018.811.0042 da comarca de Cuiabá, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias por três crimes,
uma por tráfico de drogas, uma por ameaça integrar organização criminosa e outra por falsidade ideológica, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo da ré, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0001867-89.2018.811.0042), deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Presente ainda a agravante do artigo 62, inciso I do CP, já que a acusada tem posição de chefia na prática do crime. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 2 (DOIS) anos, ou seja, na fração de 1/3 (um terço), pelo que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 01 (um) ano e 4 (quatro) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 09 (NOVE) ANOS e 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico à requerida a pena de multa, que ora vai fixada em
900 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

14.2 – Da Associação para o Tráfico.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0001867-89.2018.811.0042 da comarca de Cuiabá, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias por três crimes,
uma por tráfico de drogas, uma por ameaça integrar organização criminosa e outra por falsidade ideológica, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo da ré, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0001867-89.2018.811.0042), devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Presente ainda a agravante do artigo 62, inciso I do CP, já que a acusada tem posição de chefia na prática do crime. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 2 (DOIS) anos, ou seja, na fração de 1/3 (um terço), ou 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico à requerida a pena de multa, que ora vai fixada em
900 (NOVECENTOS)
dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

14.3 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0001867-89.2018.811.0042 da comarca de Cuiabá, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias por três crimes,
uma por tráfico de drogas, uma por ameaça integrar organização criminosa e outra por falsidade ideológica, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo da ré, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a acusada, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0001867-89.2018.811.0042), devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Presente ainda a agravante do artigo 62, inciso I do CP, já que a acusada tem posição de chefia na prática do crime. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 6 (SEIS) MESES, ou seja, na fração de 1/3 (um terço), e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

14.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
16 (DEZESSEIS) ANOS e 8 (OITO) MESES de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa.

14.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

...

16 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO.

16.1 – Do Tráfico.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais
, tem-se que é primário.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, mínima legal
.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Neste contexto,
FIXO A PENA-PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 10 (dez) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora
FIXO EM 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

16.2 – Da Associação para o Tráfico.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais
, tem-se que é primário.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 6 (seis) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA
FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai
fixada em 800 (oitocentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

16.3 – Da Associação Criminosa.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais
, tem-se que é primário.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

16.4 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

16.5 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

...

17 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA Á RÉ IVONE TOMAZ DA SILVA.

17.1 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de ação penal, não devem ser considerados em desfavor da acusada, como indicador de maus antecedentes, conforme interpretação da Súmula 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à acusada, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

17.2 – Do Estelionato.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de ação penal, não devem ser considerados em desfavor da acusada, como indicador de maus antecedentes, conforme interpretação da Súmula 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima
, às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a acusada, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico a ré a pena de multa, que ora vai fixada em 50 (cinquenta) dias-multa, na razão de 1/10 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas — em análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

17.3 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

17.4 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

Estabeleço o

regime aberto
, para efeito de inicio de cumprimento de pena, haja vista que as circunstâncias judiciais não foram consideradas de maneira desfavorável a ré.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2o, do Código Penal,
SUBSTITUO
as penas privativas de liberdade impostas por duas restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficarão a cargo do Juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do Código Penal.

...

18 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU BRUNO SILVA NOVAIS.

18.1 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 2000023-42.2019.811.0040 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias,
sendo uma por tráfico de drogas e outra por associação para o tráfico de drogas, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e a outra como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e a maioria reputada favorável,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

18.2 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

A pena será cumprida em regime
SEMI-ABERTO
, inicial, de acordo com o art. 33, § 2.o, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. Acontece que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito do tema, afigura-se perfeitamente viável conferir-se ao condenado, qualificado com o atributo da
reincidência
, que recebeu a imposição de pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos de reclusão e que concomitantemente não recebeu valoração negativa das circunstâncias judiciais, a imposição do regime prisional inicial semi-aberto para cumprimento da sanção penal. Exegese do teor da Súmula n.o 269 do STJ.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos em função da existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do benefício da conversão em razão de o réu apresentar o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 44, inciso II do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena; e isso também se justifica porque o réu identifica-se com o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 77, inciso I do Código Penal].

...

19 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS.

19.1 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0007163-40.2014.811.0040 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
três sentenças condenatórias,
sendo uma por tráfico, uma por roubo majorado e uma por transportar arma de fogo de uso restrito, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da
pena provisória
. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0003911-75.2017.811.0023 devendo ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 03 (três) meses, ou seja, na fração de 1/6, e
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

19.2 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

A pena será cumprida em regime
SEMI-ABERTO
, inicial, de acordo com o art. 33, § 2.o, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. Acontece que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito do tema, afigura-se perfeitamente viável conferir-se ao condenado, qualificado com o atributo da
reincidência
, que recebeu a imposição de pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos de reclusão e que concomitantemente não recebeu valoração negativa das circunstâncias judiciais, a imposição do regime prisional inicial semi-aberto para cumprimento da sanção penal. Exegese do teor da Súmula n.o 269 do STJ.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos em função da existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do benefício da conversão em razão de o réu apresentar o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 44, inciso II do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena; e isso também se justifica porque o réu identifica-se com o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 77, inciso I do Código Penal].

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP,
observando que deverá permanecer preso nos autos de Execução Penal no.7163-40.2014.811.0040.

...

20 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU PAULO CÍCERO SILVA PEREIRA.

20.1 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0003911-75.2017.811.0023 da Comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
três sentenças condenatórias,
sendo uma por tráfico, uma por roubo majorado e uma por transportar arma de fogo de uso restrito, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

20.2 – Do Estelionato.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução pena no 0003911-75.2017.811.0023 da Comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
três sentenças condenatórias,
sendo uma por tráfico, uma por roubo majorado e uma por transportar arma de fogo de uso restrito, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

No que tange à
culpabilidade
, aos
motivos

e às
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 50 (cinquenta) dias-multa, na razão de 1/10 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas — em análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

20.3 – Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
PENA DEFINITIVA
fixada em
03 (TRÊS) ANOS de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

20.4 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

A pena será cumprida em regime
SEMI-ABERTO
, inicial, de acordo com o art. 33, § 2.o, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. Acontece que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito do tema, afigura-se perfeitamente viável conferir-se ao condenado, qualificado com o atributo da
reincidência
, que recebeu a imposição de pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos de reclusão e que concomitantemente não recebeu valoração negativa das circunstâncias judiciais, a imposição do regime prisional inicial semi-aberto para cumprimento da sanção penal. Exegese do teor da Súmula n.o 269 do STJ.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos em função da existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do benefício da conversão em razão de o réu apresentar o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 44, inciso II do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena; e isso também se justifica porque o réu identifica-se com o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 77, inciso I do Código Penal].

...

21 - DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA.

21.1 – Da Associação Criminosa.

No tocante aos
antecedentes criminais

tenho que os registros indicados em anexo, precisamente o processo de execução penal no 0007479-48.2017.811.0023 da comarca de Sinop, no qual reúne processos criminais já findos, registrando
duas sentenças condenatórias
por roubo majorado e uma por transportar arma de fogo de uso restrito, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e as demais como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘
bis in idem
’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias do crime
,
culpabilidade
,
ao
comportamento da vítima

(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente,
FIXO A PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de forma que
FIXO A PENA PROVISÓRIA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

21.2 - Do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

A pena será cumprida em regime
SEMI-ABERTO
, inicial, de acordo com o art. 33, § 2.o, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. Acontece que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito do tema, afigura-se perfeitamente viável conferir-se ao condenado, qualificado com o atributo da
reincidência
, que recebeu a imposição de pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos de reclusão e que concomitantemente não recebeu valoração negativa das circunstâncias judiciais, a imposição do regime prisional inicial semi-aberto para cumprimento da sanção penal. Exegese do teor da Súmula n.o 269 do STJ.

...

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP,
devendo ser observado que permanecerá preso nos autos de Execução Penal no. 0007479-48.2017.811.0040.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos em função da existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do benefício da conversão em razão de o réu apresentar o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 44, inciso II do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena; e isso também se justifica porque o réu identifica-se com o atributo da reincidência específica em crime doloso [art. 77, inciso I do Código Penal].”
(Id. 216638282).

No tocante a pena base não se verifica qualquer modificação a ser realizada.

Entretanto na segunda fase, em relação aos apelantes Gabriel Reinaldo e Mônica entendo que deva ser afastada a agravante da reincidência.

Relação ao apelante Gabriel Reinaldo a Magistrada de piso utilizou o executivo de pena n. 0007001-40.2017.811.0040 para incidência da reincidência, no entanto, as ações que englobam tal executivo transitaram em julgado em 10 de julho de 2017 e 17 de julho de 2018, e o delito foi cometido em 24 de abril de 2017 (denuncia p. 1048), portanto, deve ser afastada a agravante da reincidência.

Do mesmo modo, em relação a apelante Mônica a Magistrada de piso utilizou o executivo de pena n. 2000074-19.2020.811.0040 para incidência da reincidência, no entanto, a ação penal transitou em julgado em 07 de outubro de 2024, e o delito foi cometido em 24 de abril de 2017 (denuncia p. 1048), portanto, deve ser afastada a agravante da reincidência.

Quanto a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006, é inviável o afastamento quando ocorrer a participação de menores, quer de forma efetiva ou quando utilizados para prática de forma indireta.

In casu
, é nítida a prática de tráfico de drogas com envolvimento de menores. Tal conclusão se extrai das interceptações telefônicas, sendo possível notar a presença do menor Carlos Alberto Serra Aroucha, irmão de Cleison e Mônica Cristina Serra Aroucha, o que foi corroborado em Juízo pela declaração da testemunha Alan Prestes.

Neste ponto, a acusada Mônica Cristina afirma que Carlos é menor de idade no momento em que o Defensor Público lhe indaga
“Seu irmão menor de idade Carlos, atendia os telefonemas?”
, tendo ela respondido
“atendia sim”
.

Ainda, a autoridade judicial pergunta para Mônica
“Aqui diz que teria conversa sua com o Cleison, para praticar tráfico, envolvendo o Carlos Alberto, seu irmão menor de idade”
, momento em que a Mônica responde
“Não, Jamais. Minha conversa com ele era sobre as roupas dele e o Jumbo”
, demonstrando que mantinha sim contato com o irmão menor pelo celular interceptado.

Destaca-se, também, o envolvimento do menor Riquelme, irmão do apelante Gabriel Reinaldo Lopes de Jesus, vulgo “Kiko”, conforme consta do relatório policial. Em certo momento da interceptação, Gabriel pergunta para Ayla se havia pego uma “Gordura” para Riquelme, tendo ela respondido que pegou duas.

Neste ponto, Gabriel (após Ayla afirmar que havia passado droga para Riquelme) afirma
“vamos ver si ele se garante”
, dizendo inclusive para Ayla dar “umas ideias” para ele. Em certo momento verifica-se conversa entre Gabriel e Riquelme, onde o menor afirma que
“já teria pegado R$ 348,00,00 reais de droga”
.

Em outra oportunidade, o menor afirma que
“tá pingando hem, autos povo tá tendo droga, ai eu falei, qui nada já qui todo mundo tá vendendo eu vou vender na rua também”
.

Finalmente, vale ressaltar também o envolvimento do menor Jean Oliveira da Silva, com 17 anos de idade, que foi apreendido com aproximadamente 50 gramas de cocaína e uma pequena porção de maconha na Rodoviária local, quando embarcava de volta para a cidade de Lucas do Rio Verde, conforme Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial de Droga, sendo instaurado Procedimento Investigatório Código 175689 e Ato Infracional Código 175973 do Sistema Apolo.

Portanto sem maiores delongas, estampa-se a aplicabilidade da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Com relação à
isenção da pena de multa
, entendo que o pleito não merece prosperar.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei no 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, prevendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa e do artigo 35, o pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Quanto à eventual isenção, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.

II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo,
mas nunca excluída.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Segue mesmo entendimento os Tribunais Pátrios:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...] “
Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”

(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019) (negritou-se)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

[...] A alegação defensiva de que o réu é hipossuficiente, por si só, não tem o condão de extirpar a pena de multa da sentença, cuja norma é imperativa, e quando fixada em sintonia com a sanção corporal, deve ser mantida no patamar estabelecido. [...]
(N.U 0014871-72.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

[...]
Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do recorrente
.

10. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder para a recorrente a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista que esse benefício somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação e a execução da sentença.
(N.U 0028553-60.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016) (negritou-se)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto,
não há possibilidade de isenção da pena pecuniária.

Por fim, não merece prosperar o pedido dos apelantes visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos crimes praticados por eles, bem como em decorrência da habitualidade delitiva.

Além do mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).
"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
[STJ - AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020].

Passo a readequar a pena dos apelantes
MÔNICA CRISTINA SERRA AROUCHA
e
GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS
afastando a agravante da reincidência.

DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA Á RÉ MONICA CRISTINA SERRA AROUCHA.

Do Tráfico.

Mantenho a pena base imposta em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, mínimo legal.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes fixo a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a
pena definitiva fixada em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 600 (seiscentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

Da Associação para o Tráfico.

Mantenho a pena base em
03 (três) anos de reclusão
, ou seja, mínimo legal.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravante, chegando A uma pena provisória em
03 (três) anos de reclusão
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a
pena definitiva fixada
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 800 (oitocentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Da Associação Criminosa.

Mantenho a pena base
em 01 (um) ano de reclusão
, ou seja, mínimo legal.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, chagando a uma pena provisória em
01 (um) ano de reclusão
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
pena definitiva
fixada em
10 (dez) anos e 04 (quatro) dias de reclusão e 1.200 (mil duzentos) dias-multa
.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
fechado
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO RÉU GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS.

Do Tráfico.

Reconhecida a circunstância judicial dos antecedentes criminais conforme manifestado pela autoridade judicial, o processo de execução pena no 0007001-40.2017.811.0040 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando duas sentenças condenatórias, uma por roubo majorado e uma por porte de arma de fogo de uso permitido, assim, tenho que uma delas deve ser considerada em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes e a outra como reincidência. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘bis in idem’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.o 241 do STJ [cf.: STF, HC n.o 94.839/RJ, 2.a Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009; STF, HC n.o 99.044/SP, 2.a Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010].

Desse modo, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a pena base
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, chegando a uma pena provisória em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 01 (um) ano, 1 (mês) e 18 (dezoito) dias, ficando a
pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Da Associação para o Tráfico.

Utilizando da mesma fundamentação acima, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes, chegando a uma pena provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa [art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, ficando a pena definitiva fixada em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Da Associação Criminosa.

Utilizando da mesma fundamentação acima, fixo a pena base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes e agravantes, chagando a uma pena provisória em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Do concurso material.

Incidindo na espécie o disposto no artigo 69 do Código Penal, fica a
pena definitiva
fixada em
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa.

Efetivamente, considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto no art. art. 33, § 1o, alínea “a” e § 3o do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
improvejo
aos recursos de apelação de
CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, JAQUELINE DE SOUZA MENDES, MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO, ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO, IVONE TOMAZ DA SILVA, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO CÍCERO PEREIRA, SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA e BRUNO SILVA NOVAIS
e

provejo em parte

os recursos de
MÔNICA CRISTINA SERRA AROUCHA e GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS,
para afastar a circunstância agravante da reincidência, modificando a pena definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025